Tribunal: CARF
Processo: 11234.720076/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142, do CTN, e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no2)
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. ART. 572, II DO RIPI/2010. PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Aquele que, em proveito próprio ou alheio, utilizar, receber ou registrar nota fiscal que não corresponda à saída efetiva das mercadorias nela constantes, aplica-se e a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias, nos termos do art. 572, II, do RIPI/2010.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
Demonstrado que os sócios administradores incorreram na conduta prevista no artigo 135 do CTN, eles serão incluídos no polo passivo da exação fiscal na condição de responsáveis tributários.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR RESPONSÁVEIS.
É revel o interessado que não apresentar impugnação no prazo legal, não podendo ser conhecido o recurso por ele interposto, por não ter sido instaurada a fase litigiosa. A ausência de impugnação torna definitivo lançamento com relação à matéria não impugnada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720076/2021-61
ACÓRDÃO
1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AUTO PARTS ALUMINIO DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art.
142, do CTN, e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que
se falar de nulidade do lançamento
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no2)
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. ART. 572, II DO RIPI/2010. PENALIDADE
IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Aquele que, em proveito próprio ou alheio, utilizar, receber ou registrar
nota fiscal que não corresponda à saída efetiva das mercadorias nela
constantes, aplica-se e a multa isolada equivalente ao valor das
mercadorias, nos termos do art. 572, II, do RIPI/2010.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL
DOS
SÓCIOS-
ADMINISTRADORES.
Demonstrado que os sócios administradores incorreram na conduta
prevista no artigo 135 do CTN, eles serão incluídos no polo passivo da
exação fiscal na condição de responsáveis tributários.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR RESPONSÁVEIS.
É revel o interessado que não apresentar impugnação no prazo legal, não
podendo ser conhecido o recurso por ele interposto, por não ter sido
Fl. 7564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
2
instaurada a fase litigiosa. A ausência de impugnação torna definitivo
lançamento com relação à matéria não impugnada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i)conhecer do
recurso de ofício apenas com relação à responsabilidade solidária dos coobrigados Vitor Bandeira
e Rodrigo Bandeira e negar-lhe provimento; ii) não conhecer do recursos voluntários interpostos
pelos coobrigados Márcio Aparecido Bandeira, Sérgio José Bandeira e Bandeira Indústria de
Alumínio Ltda; iii) rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da
coobrigada De Luna Indústria e Comércio de Sucatas e Metais EIRELI; e: iv) rejeitar as preliminares
de nulidade e a solicitação de diligência e da provimento parcial ao recurso voluntário interposto
por Auto Parts Alumínio do Brasil Ltda, LATASA Garimpeiro Urbano Nordeste Comércio de Metais
Ltda, Reclvale Indústria e Comércio de Metais S.A, Mário Martinez do Canto, José Roberto
Martinez do Canto e Cláudio do Canto para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%
(cem por cento). Por voto de qualidade, manter a exigência da multa isolada incidente sobre
valores de estimativa não recolhidos. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Liana Carine Fernandes de Queiróz, que votaram por cancelar essa
penalidade. Designado o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 7565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
3
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Do Procedimento Fiscal
1 Trata o presente processo dos Autos de Infração, às fls. 94 a 101, lavrados
contra a pessoa jurídica AUTO PARTS ALUMINIO DO BRASIL LTDA, CNPJ
22.066.976/0001-08 doravante denominada de AUTO PARTS, com os sujeitos
passivos incluídos no polo passivo por responsabilidade solidária, LATASA
GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMERCIO DE METAIS LTDA - CNPJ
27.263.325/0001-13;
RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS AS - CNPJ 04.266.100/0001-15; DE
LUNA INDUSTRIA COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELLI – CNPJ
05.954.829/0001-47;
BANDEIRA
INDUSTRIAL
DE
ALUMÍNIO
–
CNPJ
09.643.536/0001-08; ANDMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI -
24.494.167/0001-14; MARIO MARTINEZ DO CANTO – CPF 131.986.698-04; JOSE
ROBERTO MARTINEZ DO CANTO - CPF 267.255.458-74; CLAUDIO DO CANTO - CPF
010.780.328-31; VÍTOR BANDEIRA – CPF 355.691.478-61; GILDEVANDIO
MENDONÇA DIAS – CPF 955.837.343-53; RODRIGO PELICER BANDEIRA - CPF
326.971.968-03; MARCIO APARECIDO BANDEIRA - CPF 012.901.598-90; SERGIO
JOSÉ BANDEIRA - CPF 088.678.868-43; PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA – CPF
514.920.673-34 e ANDRE FALCETTA MARTINS – CPF 410.955.718-69.
2 A exigência de crédito tributário neste processo encontra-se na seguinte forma:

Fl. 7566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
4

3 A Autoridade Fiscal esclarece, no Termo de Verificação Fiscal (TVF - fls. 83 a
166), que o procedimento fiscal tratado no presente processo, visa apurar
infrações do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS/MULTAS dos períodos 01/2016 a 12/2018.
4 As infrações apuradas e correspondentes lançamentos de ofício, referentes aos
tributos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e a MULTA ISOLADA por falta de recolhimento do
IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada, foram incluídos no presente
processo administrativo fiscal (PAF), enquanto o auto de Infração relativo a
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RECEITA, decorrente da emissão ou
utilização de nota fiscal irregular foi, inicialmente, incluído no PAF
11234.720077/2021-13.
5 Das informações extraídas do Termo de Verificação Fiscal, seguindo a ordem das
descrições dos fatos, em relação ao presente julgamento, destacamos os
seguintes pontos:
Da Introdução 6 O procedimento fiscal na AUTO PARTS ALUMÍNIO DO BRASIL
LTDA, CNPJ 22.066.976/0001-08, decorreu de desdobramentos da operação
ALUMINUM, que teve por alvo a empresa BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO
LTDA, CNPJ 09.643.536/0001-08, localizada no município de Jaguaribe/CE.
Do TVF, destacamos os seguintes pontos:
- O procedimento fiscal limitou-se a auditar as operações envolvendo o suposto
fornecimento de produtos de fabricação da BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO
LTDA, para a fiscalizada AUTO PARTS ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA;
- Consulta ao SPED Notas Fiscais Eletrônicas demonstra aquisição pela AUTO
PARTS ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA de insumos do fornecedor BANDEIRA
INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA no período fiscalizado, sendo quase a totalidade
dessas aquisições decorrentes de operações simuladas, acobertadas por Notas
Fiscais inidôneas.
DA FISCALIZADA AUTO PARTS ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA:
Fl. 7567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
5
- Sua atividade econômica principal é a fabricação de peças e acessórios para o
sistema motor de veículos.
- O quadro societário atual é composto pelos sócios pessoas físicas MÁRIO
MARTINEZ DO CANTO (Administrador), CPF 131.986.698-04, CLÁUDIO DO CANTO
(Administrador), CPF 010.780.328-31, e JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO
(Administrador), CPF 267.255.458-74, e pelos sócios pessoas jurídicas MMC
CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ 15.400.271/0001/01
(com titular MÁRIO MARTINEZ DO CANTO) e RECICLA BR S/A, CNPJ
18.008.735/0001-27 (tem como diretores MÁRIO MARTINEZ DO CANTO, JOSÉ
ROBERTO MARTINEZ DO CANTO e CLÁUDIO DO CANTO FILHO).
- A Autoridade Fiscal informa que, com base na Escriturações Contábeis Fiscais
(ECF), a fiscalizada fez opção pelo lucro real anual nos anos 2016, 2017 e 2018, e
sobre apurações do IRPJ e CSLL nestes períodos, afirma:
Deixou em branco as informações relativas à base de cálculo do IRPJ e CSLL de
2016(Registro M300 – Demonstração do Lucro Real e Registro M350 –
Demonstração da Base de Cálculo da CSLL da ECF 2016), apesar de nesse ano ter
apurado receita bruta da ordem de 45 milhões, conforme receita bruta de vendas
escriturada em sua Escrituração Contábil Digital (ECD).
Em relação aos anos de 2017 e 2018, apurou receita bruta da ordem de 247
milhões e 312 milhões de reais, respectivamente. Ressalte-se que apesar do
elevado valor das receitas nesses anos, tal fato não repercutiu nas respectivas
bases de cálculo (BC) do IRPJ e CSLL, uma vez que no ano de 2017, a referida base
de cálculo foi de 13,8 milhões o que representou somente 5,6% da receita bruta
do citado ano, e em 2018, foi de 2,8 milhões, correspondendo tão somente 0,9%
da recita bruta do citado ano.
- Ainda sobre a fiscalizada AUTO PARTS, destaca:
(...) ela integra o GRUPO RECICLA BR/LATASA, empresas controladas por MÁRIO
MARTINEZ DO CANTO, JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO, CLÁUDIO DO
CANTO e CLÁUDIO DO CANTO FILHO. Esse grupo tem sede em São Paulo, atua na
cadeia produtiva do alumínio e é composto por diversas empresas espalhadas
pelo Brasil, como por exemplo a LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE
COMÉRCIO
DE
METAIS
LTDA,
CNPJ
27.263.325/0002-02,
e
LATASA
RECICLAGEM/RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A, CNPJ
04.266.100/0027-54, filiais localizadas em Eusébio/CE.
DO FORNECEDOR BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA
- A BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA dedica-se à atividade de produção
de alumínio e suas ligas em formas primárias. Tem sua sede na Av. L 1 SN
QUADRA O LOTE 39, distrito industrial da cidade de Jaguaribe-CE, e é beneficiada
por incentivo fiscal estadual na forma de redução do ICMS em 75%.
Fl. 7568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
6
- Tem como sócios os irmãos SERGIO JOSÉ BANDEIRA (CPF 088.678.868-43) e
MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA (CPF 012.901.598-90). A Autoridade Fiscal aduz
que essa empresa é administrada de fato pelo filho de Marcio, o Sr. VITOR
BANDEIRA (CPF 355.691.478-61), sendo o argumento com base em conclusões
apontadas nas investigações realizadas no âmbito da OPERAÇÃO ALUMINUM.
Sobre o processo produtivo e capacidade produtiva da BANDEIRA INDUSTRIAL,
colacionamos alguns trechos do TVF:
Conforme constatado em visita à empresa, o processo de industrialização da
BANDEIRA INDUSTRIAL tem como base a reciclagem dos produtos compostos de
alumínio em geral, tais como sucatas, sobras e aparas de outros processos
produtivos industriais, perfis, cabos, panelas, peças automotivas, latas de
alumínio e qualquer outro material reciclável preponderantemente composto de
alumínio.
A empresa, em resumo, possui fornos de fundição de sucata para produção de
dois produtos distintos: Tarugos e Lingotes de alumínio. Os produtos fabricados
também podem conter adição de outros elementos em menores proporções
como o Silício e o Titânio, de forma a atender as diversas necessidades de seus
clientes. A produção da BANDEIRA INDUSTRIAL é de produtos intermediários da
cadeia produtiva do alumínio, sendo seus únicos produtos, os tarugos e lingotes
de alumínio, vendidos para outras indústrias com o objetivo de serem
transformados em outros produtos, como perfis de alumínio, ou passar por
processos de refundição para serem transformados em peças automotivas, por
exemplo.
(...)Em procedimento de fiscalização no contribuinte BANDEIRA INDUSTRIAL,
fornecedor da fiscalizada AUTO PARTS, foram identificados elementos de que
aquele não tem capacidade produtiva para dar saídas ao volume de produção
constante de seus documentos fiscais.
BANDEIRA INDUSTRIAL emitiu NF-e de venda de produção de seus únicos
produtos (Lingotes e Tarugos de Alumínio - NCM 7601200 – Alumínio em formas
brutas; Ligas de alumínio) além de sua capacidade operacional, denotando se
tratar de documentos fiscais fictícios.
Conforme restará provado no transcorrer desse Termo de Verificação Fiscal,
muito embora tenha realizado algum processo produtivo, o Fornecedor
BANDEIRA INDUSTRIAL emitiu Notas Fiscais frias em benefício da Fiscalizada
muito além de sua capacidade produtiva.
“OPERAÇÃO ALUMINUM” - DA QUEBRA DO SIGILO E DO COMPARTILHAMENTO
DE INFORMAÇÕES -- No procedimento fiscal foram utilizados documentos
compartilhados, como elementos de prova, obtidos no curso da OPERAÇÃO
ALUMINUM, nessa linha apresentamos os seguintes trechos do TVF Para subsidiar
investigação conduzida pelo fisco estadual na empresa BANDEIRA INDUSTRIAL, o
Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal - Ministério Público do
Fl. 7569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
7
Estado do Ceará (GAESF-MPCE) obteve junto ao Poder Judiciário o afastamento
dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de uma série de pessoas envolvidas.
O trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais, consubstanciado no
Procedimento Investigatório Criminal- PIC 09/2018-PJJaguaribe, que culminou
com cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, foi batizado de
“OPERAÇÃO ALUMINUM” e contou com a participação da Receita Federal do
Brasil.
(...)As informações fiscais e bancárias, bem como os documentos e o conteúdo
dos equipamentos(computadores, celulares, tablets, mídias) apreendidos por
ocasião do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão, assim como
vídeos das oitivas realizadas pelo MPCE e áudios de escutas telefônicas, também
foram objeto de compartilhamento com a Receita Federal, com o devido amparo
judicial.
Por ocasião da operação, foram expedidos 53 mandados judiciais, sendo 18 de
prisão(temporária e preventiva) e 35 de busca e apreensão (documentos,
celulares, computadores e veículos), nos estados do Ceará, Alagoas e São Paulo.
- Na OPERAÇÃO ALUMINUM, por ocasião do Mandado de Busca e Apreensão e
prisões autorizados por decisão judicial, foram apreendidos computadores,
celulares/tablets e mídias que passaram por análise do fisco federal, sendo o
conteúdo extraído utilizado como elemento de prova na autuação. Os termos de
busca e apreensão e os laudos periciais foram juntados ao processo
administrativo fiscal.
- A denúncia-crime oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à
Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado do Ceará – GAESF-MPCE foi
juntada ao processo administrativo fiscal como prova emprestada. Nela
encontram-se descritas as condutas delituosas e as participações de cada uma das
pessoas físicas envolvidas, constando a seguinte afirmação:
“a complexidade da organização criminosa revelou um esquema gigantesco que
envolve não apenas créditos fiscais indevidos, mas também fortes indícios de
lavagem de dinheiro, falsidade, dentre outros crimes, abrangendo dezenas de
pessoas físicas e jurídicas voltadas para a citada atividade criminosa.” - Foram
realizadas oitivas perante o Promotor de Justiça do MPCE com diversos
investigados, presos preventivamente ou temporariamente. Sobre elas destacam-
se os seguintes trechos do TVF:
As informações detalhadas nas Oitivas que serviram de prova para a presente
autuação serão mencionadas ao longo do presente relatório com citação da fonte:
Fl. 7570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
8

(*) As oitivas de Marcio Aparecido Bandeira e Sergio José Bandeira não foram
gravadas em Vídeo. Os Termos de depoimento constam do processo judicial no
0131734-68.2019.8.06.0001 da Comarca de Fortaleza – Vara de Delitos de
Organizações Criminosas, cuja cópia foi juntada ao processo administrativo fiscal.

Os vídeos referentes às oitivas, por questões técnicas, foram compactados em
diversos volumes e juntados ao processo administrativo fiscal (e-processo),
podendo ser baixados e descompactados - No curso da OPERAÇÃO ALUMINUM,
também
ocorreram
interceptações
telefônicas,
com
autorização
e
compartilhamento judicial, sendo objeto de análise por parte do fisco federal,
com juntada ao PAF de transcrição/resumo das escutas, bem como o áudio
integral das chamadas telefônicas que contêm elementos de prova para a
presente autuação e apuração de crimes previstos na legislação penal.
Da apuração dos ilícitos tributários
7. A autoridade fiscal afirma que com base nas provas levantadas na OPERAÇÃO
ALUMINUM, detecta o modus operandi criminoso que visava reduzir o
pagamento de tributos federais e estaduais ao longo da cadeia produtiva do
alumínio secundário, com a utilização de uma grande teia de empresas e laranjas.
Nessa trila, apresentamos trecho do TVF:
Primeiramente faz-se necessário tratar de alguns termos aqui utilizados:
GRUPO EMPRESARIAL: Grupo responsável pela gestão dos negócios do ramo de
alumínio secundário das diversas empresas controladas de fato ou de direito pelo
denominado GRUPO BANDEIRA, em especial a BANDEIRA INDUSTRIAL: VÍTOR
BANDEIRA
(CPF
355.691.478-61),
MÁRCIO
APARECIDO
BANDEIRA
(CPF
012.901.598-90), RODRIGO PELICER BANDEIRA, (CPF 326.971.968-03), ANDRÉ
LUIZ BISCA (CPF 195.229.898-94), CLÁUDIA MARIA ROSA (CPF 151.492.788-82),
SÉRGIO JOSE BANDEIRA (CPF 088.678.868-43) e PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA
(CPF 514.920.673-34).
(...)
GRUPO OPERACIONAL: Liderado por GILDEVÂNDIO MENDONÇA DIAS (CPF:
955.837.343-53), conhecido como VANDO, através de uma rede de laranjas,
sejam eles parentes e amigos de Gildevândio, assessorava o grupo empresarial,
arregimentava laranjas e coordenava a operacionalização do esquema
fraudulento através da emissão de documentos fiscais fictícios(NF-e, CT-e, MDF-e)
e abertura de empresas de fachada para o GRUPO BANDEIRA. Os laranjas, sua
Fl. 7571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
9
relação com Vando e o papel de cada um deles no esquema será descrito ao longo
deste TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
(...)Sendo a Todos os elementos aqui citados corroboram com que parte dos
documentos fiscais emitidos foi forjada para atender às necessidades de créditos
tributários do Grupo Bandeira.
Ocorre que havia intenção não só de reduzir os tributos pagos pela BANDEIRA
INDUSTRIAL, mas de se gerar créditos para a próxima etapa da cadeia produtiva.
Dessa forma, a BANDEIRA INDUSTRIAL, além de se creditar de NF-e fictícias,
prestava-se a gerar notas de venda, também fictícias.
- A Autoridade Fiscal afirma que a empresa BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO
LTDA não tem capacidade produtiva para fornecer a quantidade de produtos
correspondentes às notas fiscais(NF-e) de venda emitidas para a fiscalizada AUTO
PARTS. Nesse sentido, colacionamos alguns trechos do TVF:
8.2. DAS MERCADORIAS E DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS O processo
produtivo da BANDEIRA INDUSTRIAL envolve comprar sucata de diversos
fornecedores e fundi-la em seus fornos, transformando-a em tarugos e lingotes,
produtos intermediários da cadeia produtiva do alumínio. (...)A produção de
tarugos e lingotes gera débitos de IPI, PIS e COFINS nas saídas, porém na aquisição
de insumos (sucata) não existe o direito a se creditar, conforme descrito na tabela
a seguir:
(...)Com relação ao IPI, relativamente à fiscalizada AUTO PARTS, CNPJ
22.066.976/0001-08, há aplicação da suspensão prevista no Art. 136, V, do RIPI
(Decreto 7.212/2010):
(...)Logo, para reduzir os tributos devidos no âmbito federal, havia a necessidade
de se gerar créditos de PIS, COFINS e IPI através de aquisições fictícias de
produtos industrializados. Diante da citada necessidade, foi utilizada uma rede de
empresas noteiras de modo a fazer frente às necessidades da BANDEIRA
INDUSTRIAL. Essas necessidades de créditos iam além de satisfazer suas saídas de
produção própria, mas deveriam suprir, também, a emissão de documentos
fiscais de saída fictícios em benefício de terceiros, dentre eles a Fiscalizada AUTO
PARTS.
8.3. DO RELATÓRIO DE PESAGEM(...)Conforme descrito anteriormente, a
BANDEIRA INDUSTRIAL possui uma balança rodoviária com capacidade para 60
ton, em que são pesados os caminhões que transportam as mercadorias, com o
objetivo de se ter um controle da quantidade (em Kg) de sucata adquirida e da
saída da mercadoria produzida.
(...)Por ocasião de diligência realizada nas dependências da BANDEIRA
INDUSTRIAL em 05/03/2018, do software de operação da balança foram extraídas
as informações de todas as pesagens dos anos de 2015 a 2018 (neste último ano,
até a data da diligência: 05/03/2018), o qual foi juntado ao processo
administrativo fiscal.
Fl. 7572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
10
O relatório contém informações como número sequencial (número do ticket de
pesagem), data, placa do caminhão, informação de expedição/recepção, nome da
empresa, nome do motorista, peso inicial, peso final e peso líquido, de onde é
possível verificar se as informações do peso das mercadorias inseridas nas notas
fiscais condizem com as informações ali registradas. E a conclusão é de que os
registros apresentam divergências gritantes com relação às notas fiscais, tanto as
de aquisição, quanto às de saídas, conforme gráfico abaixo:
(...)Inclusive o Sr. Pedro Machado de Oliveira, gerente da empresa, afirma em
oitiva (parte 1: 22min,50s) que mandava os tickets de pesagem para São Paulo,
para que os pagamentos fossem providenciados aos fornecedores, além de
afirmar que “tudo que sai, passa pela balança” (parte 1: 22min,50s e 28min,45s).
Conclui-se também que os registros de pesagem de 450 a 600 ton/mês indicados
pelo Sr. Pedro em sua oitiva (parte 1: 7min:25s) estão mais compatíveis com a
produção média da BANDEIRA INDUSTRIAL.
Também não condiz com a informação de “pesar por amostragem” o cuidado que
a empresa tem em pesar inclusive o gás adquirido para alimentação de seus
fornos industriais, conforme consta dos tickets de pesagem abaixo elencados, cuja
identificação da razão social do emissor contém a indicação da NACIONAL GÁS
BUTANO: (fls. 99)(...)Adicionalmente, os tickets de pesagem possuem numeração
sequencial, sendo que os dados extraídos se iniciam com o ticket 4583 (data
04/01/2015) e terminam com o ticket 11255 (data 05/03/2018). Além das
informações presentes no relatório extraído fornecerem um registro fiel do peso
de entradas e saídas de mercadorias, também se prestam a refutar documentos
forjados produzidos pela BANDEIRA INDUSTRIAL. Em fiscalização pretérita (TDPF
08.1.90.00-2017-01225-1/Processo Administrativo Fiscal 19515.720922/2017-11
relativa ao AC 2012) e também em atendimento às intimações do fisco estadual
referentes ao período fiscalizado, a BANDEIRA INDUSTRIAL forneceu, como
“prova” da existência das operações comerciais fictícias, tickets de pesagem
sempre com a mesma numeração 12889, conforme exemplo abaixo: (fls.
100)(...)Por óbvio, não seria crível um sistema de registro de pesagem produzir
tickets com números repetidos, o que se confirma com a simples análise do
relatório das informações extraídas do computador da balança. Ocorre também
que, pelas datas das supostas pesagens, esta numeração 12889, além de repetida,
está fora da faixa do relatório extraído, não tendo sido gerada pelo equipamento
presente na empresa.
Ademais, conversas de SKYPE capturadas entre funcionários do GRUPO BANDEIRA
revelam a intenção de forjar tickets de pesagem e fichas de expedição. A conversa
revela que Dalla(funcionária do GRUPO BANDEIRA) “fazia os tickets das notas que
não saíam”, reforçando a suspeita de que tickets de pesagem de operações
fictícias foram fornecidos à fiscalização.
Diante do exposto acima, conclui-se que o montante de mercadorias descritas nas
Notas Fiscais de Saída da BANDEIRA INDUSTRIAL é muito superior à quantidade de
Fl. 7573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
11
saídas de mercadorias registradas pela balança de pesagem, apontando para a
existência de NF-e fictícias. Da mesma forma, não há outra conclusão, senão a de
que diversos tickets foram forjados para serem fornecidos à fiscalização, a partir
de informações existentes em NF-e também fictícias com único intuito de
ludibriar o fisco.
8.4. DA (FALTA) DE CAPACIDADE PRODUTIVA DA BANDEIRA INDUSTRIAL
Todos os elementos aqui citados corroboram com que parte dos documentos
fiscais emitidos foi forjada para atender às necessidades de créditos tributários do
Grupo Bandeira.
Ocorre que havia intenção não só de reduzir os tributos pagos pela BANDEIRA
INDUSTRIAL, mas de se gerar créditos para a próxima etapa da cadeia produtiva.
Dessa forma, a BANDEIRA INDUSTRIAL, além de se creditar de NF-e fictícias,
prestava-se a gerar notas de venda, também fictícias.
Pela falta do livro de registro de produção, foi necessário se cercar de outros
elementos de prova da real produção da BANDEIRA INDUSTRIAL. Essa análise visa
demonstrar que a BANDEIRA INDUSTRIAL não tem capacidade para dar saída às
mercadorias que constam em suas NF-e de venda, havendo, portanto, indícios de
NF-e forjadas. A falta do livro de registro de produção foi inclusive motivo de
aplicação de multa por embaraço por parte da SEFAZ-CE, conforme informa
VANDO em conversa de WHATSAPP extraída de seu celular:
Considerando os fornos instalados com funcionamento 6 dias por semana e 24
horas por dia, a capacidade máxima teórica seria de 2.340 ton/mês (54 ton/dia de
tarugos e 36 ton/dia lingotes), conforme termo de declaração do gerente de
produção Sr. Pedro Machado de Oliveira obtido quando da diligência à BANDEIRA
INDUSTRIAL.
Atente-se que a capacidade máxima teórica considera um funcionamento
contínuo, sem paradas entre os lotes de produção e tampouco paradas para
manutenção ou abastecimento de insumos, ou mesmo considera tempos
necessários para pré-aquecimento dos fornos quando há paradas.
Portanto, é um número teórico que dificilmente seria alcançado por
impossibilidade prática.
Durante a própria diligência, constatou-se que um dos fornos não estava em
funcionamento por motivos de manutenção, o que está consignado no termo de
diligência.
Em apresentação extraída dos computadores apreendidos com Sérgio Bandeira
(vide laudo pericial. Marcador = “apresentação Grupo Bandeira”), a própria
empresa informa que a capacidade produtiva da BANDEIRA INDUSTRIAL é de 800
ton/mês.
(...)Para corroborar com a divergência, nas oitivas do Sr. Pedro Machado de
Oliveira, gerente de produção (parte 1: 7min,25s), ele afirma que:
Fl. 7574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
12
• A produção média mensal gira em torno de 450 a 600ton;
• Não produz mais por falta de insumos.
Outra fonte de informação são as “ORDENS DE PRODUÇÃO” e “FICHAS DE CORTES
QUALIDADE HOMOGEINEIZAÇÃO” apreendidas quando da busca e apreensão no
escritório da BANDEIRA INDUSTRIAL na cidade de Jaguaribe-CE. Nos citados
documentos de produção é indicado o produto fabricado, lote, peso em Kg, data
da ordem, operador e indicação do forno. O rol de documentos foi digitalizado e
anexado ao presente processo. A seguir é apresentado exemplo dos citados
documentos: (fl. 102)(...)Consolidando a informação dos documentos antes
citados, é possível se chegar à produção média da BANDEIRA INDUSTRIAL em Kg.
No período analisado, desconsiderando os meses em que os dados se encontram
incompletos, chegamos a uma produção média real de 486,2 toneladas/mês dos
produtos lingote e tarugo de alumínio(...)Além disso, planilhas, com valores
mensais de produção foram localizadas nos computadores apreendidos. (vide
laudo pericial. Marcador = Produção). As planilhas apontam valores mensais de
450ton/mês a 692ton/mês de mercadorias produzidas.
(...)Esses valores são incompatíveis com saídas de produtos acabados constantes
nas NF-e.
As NF-e apontam saídas de mercadorias que chegam a ultrapassar 5.000ton/mês.
A tabela abaixo descreve os pesos (em toneladas) das vendas de mercadorias de
produção própria e industrialização efetuada para outra empresa (CFOP’s 5101,
5102, 5124, 6101, 6102, 6109, 6118, 6122, 6124, 6922) constantes nas NF-e
emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL.
(...)A tabela abaixo resume a análise efetuada em relação à produção da
BANDEIRA INDUSTRIAL.
Verifica-se a total incompatibilidade entre as suas saídas e as diversas fontes de
informação indicativas da produção real ou capacidade instalada. Os valores reais
da produção mensal da indústria convergem para valores entre 450 e
600ton/mês, muito abaixo dos valores médios de 3.367,4 ton/mês presentes nas
notas fiscais de venda.
Fl. 7575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
13

Assim, pode-se concluir que a quantidade de mercadorias (em toneladas),
indicadas nas notas fiscais de venda emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL, não
condiz com a capacidade produtiva da empresa, havendo divergências entre essas
notas e os demais registros obtidos. Não há outra conclusão senão a de que foram
forjados documentos fiscais de saída por parte da BANDEIRA INDUSTRIAL.
8.5. DOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE FRAUDULENTOS
A necessidade de dar veracidade à prática delituosa envolveu também a criação e
utilização de duas transportadoras em nomes de laranjas: ECOLOG TRANSPORTES
E LOGISTICA(23.053.904/0001-80) e SMARTLOG TRANSPORTES E LOGISTICA
(26.277.486/0001-01). Com as transportadoras criadas, foi possível gerar
conhecimentos de transporte eletrônicos (CT-e)fictícios valendo-se de uma lista
de placas de veículos e motoristas reais ou fictícios.
A sofisticação do esquema permitia que houvesse um controle das placas
utilizadas na feitura das notas fiscais, de modo a não utilizar a mesma placa em
datas próximas evitando um problema de impossibilidade temporal. Da mesma
forma, havia controle da capacidade de carga dos caminhões, de forma a não
fabricar uma nota fiscal com inconsistências.
(...)Vando, operador do esquema para o grupo empresarial, fazia a coordenação
da operação de emissão de NF-e entre os dois centros operacionais, conforme
apontam as escutas telefônicas/WhatsApp. Quando havia falta de placas em um
dos centros operacionais, Vando coordenava a redistribuição. O controle da
temporalidade das placas também foi captado em áudio e WhatsApp. A
necessidade de emissão de NF-e era controlada a partir de planilhas
compartilhadas entre os envolvidos, em que se apurava o saldo de cada tributo e
a situação credor/a pagar:
(...)Com relação ao manifesto de carga (MDF-e), seria de se esperar que ele fosse
encerrado quando a mercadoria chegasse em seu destino. Ocorre que, em parte
da fraude em questão, não havia circulação efetiva de mercadorias. Dessa forma,
Fl. 7576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
14
necessitava-se aguardar um lapso temporal para que, uma vez transcorrido,
pudesse se efetivar o encerramento do MDF-e falso. No trecho da escuta abaixo
transcrita, GILDEVÂNDIO então orienta ANTÔNIA a encerrar os manifestos no
sexto dia após a emissão. Logo, após o encerramento do MDF-e, a placa estaria
novamente disponível para ser utilizada em outro manifesto falso.
Não obstante o cuidado no controle das placas, pela quantidade de notas
emitidas e pelo controle, muitas vezes falho, erros aconteciam com frequência.
Das informações extraídas das NF-e, como Nomes de Motoristas, CPFs e outros
critérios como idade do motorista, foram identificadas diversas inconsistências
que apontam para uma produção de documentos frios.
A tabela abaixo aponta divergências encontradas nas notas emitidas pela
BANDEIRA INDUSTRIAL, em que constam os CPFs e nomes dos motoristas
consignados nas notas fiscais.
Verifica-se que grande parte das divergências se refere a CPFs que sequer
constam na base da Receita Federal do Brasil (RFB). Outra grande quantidade se
refere a nomes de motoristas informados em documento fiscal que não guardam
relação com o nome constante na base da RFB. Há casos ainda em que foram
informados CPFs de motoristas cuja idade seria incompatível com a habilitação
para dirigir. Relatório de divergência com CPF e nota fiscal encontra-se anexo ao
presente Termo

Como exemplo dos documentos forjados, temos a seguinte situação: em
18/10/2016 o motorista RUZELESIO MACHADO ALVES, CPF 706.098.109-87, teria
transportado, com base no Conhecimento de Transporte, mercadorias da
Usiminas S/A de Ipatinga/MG para Araucária/PR em veículo com placas AMA8205
e MEX5536 (cavalo e carreta) pela transportadora MANOS PEÇAS, sendo
confirmado o recebimento no destino após 4 dias, não havendo suspeitas que
descreditem essa operação.
No mesmo dia, (18/10/2016), foi emitido conhecimento de transporte pela
ECOLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI – ME, com saída da BANDEIRA
INDUSTRIAL em Jaguaribe-CE para a SBM em São Paulo/SP, no veículo de placas
Fl. 7577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
15
LUX5623, supostamente dirigido pelo mesmo motorista antes citado, o Sr.
RUZELESIO MACHADO ALVES, CPF 706.098.109-87.
Além disso, a Nota Fiscal foi emitida pela manhã e, antes do meio-dia, a SBM já
havia confirmado a operação de transporte de 20 toneladas de mercadorias,
supostamente levada de Jaguaribe/CE a São Paulo/SP. O mais curioso é que o
veículo apontado pela ECOLOG (placa LUX5623) para realizar o transporte é uma
motocicleta.

(...)
Consta na Denúncia-crime oferecida pelo Ministério Público do Ceará, a partir do
resultado de interceptações telefônicas, que “GILDEVANDIO, em plena expansão
de seu esquema criminoso, criou mais duas empresas, desta feita voltadas para a
área de transporte e logística, a saber, ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
e SMARTLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, sendo a primeira registrada em
nome de Maria do Socorro Santana Mendonça (esposa de Gildevândio) e Marina
Pereira Lacerda, ao passo que a segunda acha-se sob a responsabilidade de Fábio
Vieira Ledo (Fabinho) e FRANCISMARA SILVA SANTANA, esta CUNHADA de
GILDEVÂNDIO.” Ainda no tópico referente à movimentação financeira da pessoa
física GILDEVÂNDIO, consta que este teve uma movimentação bancária de mais
de R$ 19 milhões, que entravam na conta bancária pessoa física de GILDEVÂNDIO
e de lá saíam para outras empresas envolvidas no esquema, em especial
ECOMETÁLICA, ARACAJU e ECOLOG.
O acesso à conta bancária da ECOLOG foi compartilhado com o GRUPO
BANDEIRA. Não raramente havia confusão patrimonial e os recursos das contas da
ECOLOG eram utilizados por Vando e pelo grupo Bandeira. Logo, a ECOLOG
prestava-se ao papel de movimentar recursos para o grupo e emitir
Conhecimentos de Transporte para dar uma aparência de legalidade ao esquema.
(...)As transportadoras ECOLOG e SMARTLOG têm endereço cadastral em galpões
vizinhos, na Rua Assis Dias Sobreira, números 441 e 445, respectivamente, no
Bairro Limoeiro em Juazeiro do Norte/CE. Vando, preocupado com a fiscalização
da SEFAZ, que encontrou o galpão fechado, orienta seus funcionários a manter o
portão da empresa aberto, como forma de enganar o fisco:
(...)Conclui-se que a empresa ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, aberta
em nome de laranjas, servia para propiciar a emissão de conhecimentos de
transporte (CT-e)fraudulentos, bem como movimentar os recursos financeiros do
grupo.
Fl. 7578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
16
(...)Da mesma forma que outras empresas de fachada, a SMARTLOG era utilizada
para movimentar recursos do grupo. O acesso às contas bancárias da empresa foi
compartilhado com o grupo empresarial. No caso em tela, Vando repassa os
dados bancários da SMARTLOG a CLÁUDIA MARIA ROSA, cunhada de MÁRCIO
APARECIDO BANDEIRA, que, como visto no item 4 acima, é um dos um dos sócios
da BANDEIRA INDUSTRIAL:
(...)Uma vez que a atividade econômica da SMARTLOG é o transporte rodoviário
de carga intermunicipal, interestadual e internacional, é de se supor a existência
de uma frota de caminhões. Entretanto, em consulta ao cadastro do RENAVAM,
constatou-se que essa empresa não possui nenhum veículo de carga, mas tão
somente um veículo Strada ano 2010 e uma motocicleta ano 2018.
Da mesma forma que a ECOLOG, conclui-se que a empresa SMARTLOG
TRANSPORTES E LOGÍSTICA, aberta em nome de laranjas, servia para propiciar a
emissão de Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CT-e) fraudulentos, bem
como movimentar os recursos financeiros do grupo.
Diante dos fatos narrados e dos dados aqui apresentados, não há outra conclusão
senão a de que, além de notas fiscais fictícias, foram produzidos conhecimentos
de transporte fictícios.
8.6. DOS REGISTROS DE PASSAGEM E SELAGEM DAS NOTAS FISCAIS Em uma
operação de compra e venda realizadas entre estabelecimentos localizados em
diferentes estados, é de se supor que o transportador realize a parada obrigatória
em postos fiscais de divisa, a fim de que seja feita a verificação documental
(DANFE, CT-e, Manifesto de Carga) e/ou física da mercadoria. Nessa parada
obrigatória, é realizada a selagem (selo de trânsito), seja físico ou virtual,
conforme determina a legislação estadual do Ceará:
Art. 157 do Dec. 24569/97(RICMS-CE): A aplicação do Selo de Trânsito será
obrigatória para todas as atividades econômicas na comprovação de operações de
entrada e saídas de mercadorias.
Cada uma dessas passagens gera um evento de registro de passagem e pode ser
consultado na internet por meio da chave da NF-e ou CT-e. Da mesma forma, o
fisco tem acesso a esses registros como elemento de controle e fiscalização.
(...)No trecho da escuta telefônica a seguir, Vando e Taís (funcionária da
contabilidade da UNITY, centro operacional montado por Vando), conversam
acerca da preocupação com as notas fiscais seladas em LIMOEIRO DO NORTE-CE,
portanto fora de um posto fiscal de divisa. Vando demonstra preocupação quanto
ao excesso de carimbos de LIMOEIRO DO NORTE nos DANFE’s, dado que poderia
chamar à atenção da fiscalização.
Fl. 7579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
17

A quantidade inverossímil de Notas Fiscais interestaduais destinadas à BANDEIRA
INDUSTRIAL, com selagem no NUAT de Limoeiro do Norte, é exibida a seguir
(dados de 2015 a 2018):

Da mesma forma, grande quantidade de NF-e interestaduais de emissão da
BANDEIRA INDUSTRIAL eram seladas fora de um posto fiscal (dados de 2015 a
2018):

A selagem extemporânea de tamanha quantidade de NF-e em núcleo de
atendimento da SEFAZCE deveria levantar suspeitas dos agentes do fisco estadual.
Ocorre que o Grupo de Combate ao Crime Organizado no Ministério Público do
Ceará – GAECO-MPCE ofereceu denúncia que apura a participação de servidores
públicos em suposto esquema de facilitação.
A denúncia aponta mensagens de WhatsApp do celular de Gildevândio e
pagamentos a agentes fiscais envolvidos, efetuados a partir de contas bancárias
do próprio Gildevândio e de empresas controladas pelo Grupo Bandeira. A
apuração se dá nos autos do processo 0159171-84.2019.8.06.00012, que tramita
na Vara de Delitos e Organizações Criminosas do Estado do Ceará.
Fl. 7580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
18
A seguinte conversa ilustra o modus operandi de selagem irregular das notas.
Nela, as funcionárias do Grupo Bandeira, Maria SHAYNAIKA de Oliveira Araújo
(BANDEIRA INDUSTRIAL)e FABIANE Carvalho (MB REPRESENTAÇÕES, centro
operacional do Grupo Bandeira), conversam sobre a selagem de algumas notas
fiscais. Ao fim, revelam que “as notas não vão circular”. Que serão “apenas
seladas pelo titio”. Titio é o apelido do servidor da SEFAZ-CE denunciado no
processo criminal antes citado, por participação nas fraudes em comento.

O processo de selagem eventualmente exigia a intervenção de GILDEVANDIO, o
que fica claro pelas conversas de SKYPE entre as funcionárias do GRUPO
BANDEIRA:

Também fica claro pelas conversas que todo o esquema de SELAGEM fraudulenta,
arquitetado por Vando e com participação de “Titio”, era de conhecimento de
VITOR BANDEIRA:

Assim, de posse de NF-e e CT-e fictícios, foi possível solicitar à SEFAZ-CE o registro
(selagem) das NF-e, a posteriori, fora dos postos fiscais de divisa do Estado do
Ceará, sem circulação de mercadoria alguma.
Juntando esses elementos com os tickets de pesagem forjados fornecidos ao fisco
(Vide tópico 8.3), foi possível produzir uma série de “provas” documentais de
supostas operações de compra e venda de mercadorias que nunca se realizaram.
Fl. 7581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
19
8.7. OPERAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO ESQUEMA FRAUDULENTO Para
operar esse complexo esquema, mediante utilização de uma rede de empresas,
surge a figura do Sr. GILDEVÂNDIO MENDONÇA DIAS (CPF 955.837.343-53),
conhecido como Vando.
Vando era ex-funcionário da empresa BANDEIRA INDUSTRIAL, tendo sido
classificador de sucata e gerente de produção. Nas GFIP’s de jun/11 a dez/13,
Gildevândio consta como funcionário da BANDEIRA INDUSTRIAL, na primeira
como auxiliar de escritório, na última como gerente administrativo.
Na ocasião em que laborou na BANDEIRA INDUSTRIAL, acabou mantendo relação
profissional e de amizade com o Sr. VITOR BANDEIRA, conforme citado pelo
próprio Vando em seu depoimento ao MPCE.
Importante enfatizar que antes da participação de Gildevândio como “consultor”
para o Grupo Bandeira, a partir de 2014, o esquema de geração de créditos fiscais
fictícios já existia. O próprio Vando afirma em sua oitiva (Segunda Oitiva) que, no
início, recebia por email notas fiscais fictícias para incluir na apuração da
BANDEIRA INDUSTRIAL, de forma a reduzir os encargos de ICMS, PIS, COFINS e IPI.
De acordo ainda com oitiva do próprio Vando, após convite do VÍTOR BANDEIRA,
Vando começou a dar “assessoria” para profissionalizar o esquema de emissão de
NF-e fictícias. Passou então a exigir que as empresas noteiras tivessem conta
bancária, de forma a fazer circular dinheiro em contrapartida às NF-e emitidas,
evitando que o esquema ficasse “escandalizado” na contabilidade, segundo suas
próprias palavras. De acordo ainda com oitiva do próprio Vando, após convite do
VÍTOR BANDEIRA, Vando começou a dar “assessoria” para profissionalizar o
esquema de emissão de NF-efictícias. Passou então a exigir que as empresas
noteiras tivessem conta bancária, de forma a fazer circular dinheiro em
contrapartida às NF-e emitidas, evitando que o esquema ficasse “escandalizado”
na contabilidade, segundo suas próprias palavras.
(...)
Em sua oitiva (segunda oitiva), Gildevândio cita a necessidade de um orçamento
semanal (referese a “semana de dinheiro”) para fazer frente a despesas de
aluguel, água, energia e inclusive os gastos com pagamento de laranjas para
manter a operação do esquema.
Afirma também que recebia R$ 8.000,00/ mês pelo trabalho.
Planilhas localizadas nos computadores da BANDEIRA INDUSTRIAL (vide laudo
pericial.
Marcador = Controle despesas VANDO) mostram os valores mensais despendidos
para manter o esquema em funcionamento. São contabilizados valores para
remunerar os sócios laranjas, funcionários, aluguéis, custos com contadores e
despesas em geral, tal como a despesa denominada “Amigo de Limoeiro Selar”.
Fl. 7582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
20
(...)A dificuldade de coordenar todas as operações de emissão de documentos
fiscais entre Gildevândio e o Grupo Bandeira só seria possível com um
monitoramento constante do faturamento das empresas, de forma que fossem
emitidas NF-e frias à medida da necessidade de créditos fiscais.
O monitoramento se intensificava no final do mês, de forma a não se deixar “virar
o mês” com tributos a pagar. A seguir alguns trechos das conversas mostram
como funcionava tal controle.
Existia a troca de planilhas que apontavam o montante de ICMS, PIS, COFINS e IPI
credor ou a pagar, de forma a que fossem confeccionadas as notas fiscais
necessárias para fazer frente às necessidades de créditos fiscais. Em muitos casos,
havia sobrecarga de trabalho nos últimos dias do mês, o que era objeto de
constante reclamação entre os envolvidos:

Vando se responsabilizava pelo controle/apuração dos tributos a pagar das
empresas do GrupoBandeira, bem como das empresas noteiras e semi-noteiras
operadas pela organização. A partir dos controles das saídas, Vando calculava a
quantidade de NF-e fictícias necessárias para fazer o “fechamento”. O importante
era evitar que as empresas do Grupo Bandeira, incluindo-se aí as noteiras e semi-
noteiras, pagassem ICMS, PIS, COFINS e IPI. O cálculo, por diversas vezes, era feito
com base no ICMS, tributo de maior alíquota.
Os serviços de “assessoria” prestados por Vando iam além. Também envolviam
produzir DANFE’s com carimbos falsos para ludibriar os fiscais nos postos de divisa
quanto à origem das mercadorias. Diante da problemática de não poder emitir
notas fiscais da seminoteira ARACAJU METAIS, empresa também controlada pelo
Grupo Bandeira para acobertar o transporte de sucata de alumínio destinado à
BANDEIRA INDUSTRIAL, Vando sugere acobertar a operação com notas fiscais
emitidas pela DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS
EIRELI(05.954.829/0001-47), empresa do grupo Bandeira em São Paulo. Ou seja,
mercadoria saída de Sergipe ou da Paraíba para o Ceará seria acobertada com
nota fiscal de empresa de São Paulo.
Fl. 7583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
21
Porém, havia certos cuidados a serem tomados, como emitir essa nota dias antes
da saída do caminhão com carimbos falsos apostos no DANFE e disponibilizá-lo,
por via aérea, ao motorista em Aracaju/SE, de forma a não levantar suspeitas,
tudo com ciência de Vitor Bandeira. Vando orienta Fabiano Kamogawa, gerente
da Aracaju Comércio de Metais, como ele deve proceder:

Eventualmente esses transportes levantavam suspeitas nos postos fiscais e a
mercadoria ficava retida. Um dos casos ocorreu no posto fiscal de Junco do Seridó
na Paraíba, com sucata carregada de um fornecedor da Paraíba (Brandão Metais)
com destino à BANDEIRA INDUSTRIAL, novamente acobertada com nota fiscal da
DE LUNA de São Paulo:

(...)Diante de todo o exposto, verifica-se a existência de uma operação
coordenada e profissional com intuito de fraudar o fisco, mediante a operação de
diversas empresas noteiras que emitiam notas entre si ou para terceiros, com a
finalidade de gerar créditos fictícios de IPI, PIS, COFINS e ICMS em benefício
próprio ou de terceiros.
8.8. EXISTÊNCIA DE CENTRO OPERACIONAL
(...)
A empresa M. B. REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ
08.197.457/0001-40, com endereço cadastral na Av. Carlos Livieiro, 830, Bairro
Vila Livieiro, São Paulo/SP, foi aberta em 02/08/2006 com capital social de R$
30.000,00, sua CNAE principal é 8211-3-00(Serviços combinados de escritório e
Fl. 7584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
22
apoio administrativo), a natureza jurídica é 206-2(Sociedade Empresária Ltda), o
sócio administrador é MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA (CPF 012.901.598-90) e tem
como sócia excluída CLÁUDIA MARIA ROSA, sua cunhada.
No período analisado, a atividade específica de emissão de NF-e era realizada por
FABIANE REGINA DE CARVALHO, CPF 270.314.478-44, conforme fartamente
comprovam as escutas telefônicas, e-mails e conversas eletrônicas (SKYPE e
WHATSAPP), constando a FABIANE REGINA nas GFIP’s transmitidas pela M.B.
REPRESENTAÇÕES.
Fabiane é constantemente flagrada em conversas com GILDEVANDIO MENDONÇA
tratando da emissão de NF-e e do “fechamento mensal” de cada uma das
empresas. GILDEVANDIO, portanto, funcionava como ponte entre os centros
operacionais. De outra forma, VANDO monitorava a emissão de NF-e da
BANDEIRA INDUSTRIAL, além de outras empresas do Grupo Bandeira,
coordenando as operações necessárias a fazer o “fechamento mensal” de cada
uma delas, por meio de ajustes, com emissão da quantidade necessária de NF-e
fictícias a não restar tributos a pagar.
8.9. DIVERGÊNCIAS ENTRE PAGAMENTOS E NOTAS FISCAIS As divergências entre
os pagamentos/recebimentos e as notas fiscais indicam uma improvável relação
comercial entre a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS. As divergências
apontadas fogem à expectativa de uma relação comercial real ou provável. Não se
espera que um fornecedor continue a remeter mercadorias por anos, sem a
correspondente contrapartida financeira pelo pagamento das supostas
mercadorias.
As DIVERGÊNCIAS entre NF-e e pagamentos/recebimentos eram “resolvidas” na
contabilidade da BANDEIRA INDUSTRIAL, ficando evidentes na seguinte conta:
•ATIVO CIRCULANTE - DUPLICATAS A RECEBER (1.1.2.0.1)No Ativo Circulante da
BANDEIRA, no grupo 112 - Contas a Receber, 11201 - Duplicatas a Receber, consta
a subconta 112010201 - AUTO PARTS ALUMINIO DO BRASIL LTDA, que ao longo
dos anos de 2016 a 2017 teve seus saldos finais acrescidos de forma exorbitante,
o que denota a artificialidade das operações de compra e venda, já que no mundo
real ninguém vende para não receber. De fato, em 2016 começou com saldo
inicial zero e saldo final de R$ 4.138.800,00.
Já em relação a 2017, o saldo final chegou a R$ 9.850.686,25.
9. DA IDENTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS FRIAS OU INIDÔNEAS Dada a
complexidade e a abrangência do ecossistema de empresas que atuaram no
esquema fraudulento do Grupo Bandeira, a separação das notas fiscais em
idôneas e inidôneas/frias exige uma auditoria minuciosa de todas as operações
realizadas e a juntada de diversos elementos de prova ao longo de todo o
presente Termo de Verificação Fiscal, em razão de haver uma proposital confusão
entre documentos frios e verdadeiros. Diante de todo o exposto, foi possível a
identificação das NF-e que não guardam relação com as reais operações da
Fl. 7585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
23
BANDEIRA INDUSTRIAL, portanto sendo considerados documentos fiscais frios ou
inidôneos.
Para tanto, conforme já fartamente demonstrado no presente Termo de
Verificação Fiscal, as NF-e foram analisadas por esta fiscalização, resultando em
um relatório anexo a este termo. A identificação das notas fiscais fictícias
envolveu, resumidamente, as análises abaixo elencadas, por parte desta
fiscalização. Frise-se que as NF-e analisadas podem incidir em mais de um dos
critérios a seguir, o que apenas reforça a característica de nota fiscal fria.
As análises realizadas consideram as NF-e de saídas emitidas pela BANDEIRA
INDUSTRIAL, tendo como destinatária a fiscalizada AUTO PARTS.
9.1) FALSA PRODUÇÃO: NF-e DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA EMITIDOS PELA BANDEIRA INDUSTRIAL, CUJO PRODUTO NCM NÃO
ESTEJA RELACIONADO ÀS SUAS LINHAS DE PRODUÇÃO EXISTENTES No caso da
BANDEIRA INDUSTRIAL, sua produção e suas saídas se limitavam aos produtos
TARUGO e LINGOTE de alumínio (posição NCM 76012000), conforme fartamente
demonstrado ao longo do presente Termo de Verificação Fiscal. A fábrica não
tinha outras linhas de produção para fabricação de produtos de produção própria,
nem mesmo utilizava terceiros para industrialização por encomenda.
Ocorre que em parte das NF-e emitidas para a AUTO PARTS constam mercadorias
da posição NCM 76020000, que se refere a Desperdícios e resíduos e SUCATA de
alumínio, com CFOP 6101(Venda de produção de estabelecimento), como se a
sucata fosse um produto de fabricação própria. Ora, já seria estranho que a
BANDEIRA INDUSTRIAL revendesse seu próprio insumo adquirido de terceiros
para outras empresas, o que seria caracterizado como uma mera revenda.
Não bastasse isso, ainda uma pequena parte das notas de sucata contém
destaques do PIS e da COFINS em mercadoria de posição NCM sujeita à suspensão
das contribuições.
9.2) OPERAÇÕES SIMULADAS DE TROCA DE NOTAS FISCAIS ENVOLVENDO
EMPRESA DO GRUPO LATASA NO ESTADO DO CEARÁ E A BANDEIRA INDUSTRIA
Conforme já citado, a BANDEIRA INDUSTRIAL goza de benefício estadual FDI/IND,
sendo o ICMS devido por ocasião das saídas de produtos industrializados, em
grande parte diferido. Em outras palavras, a empresa não recolhe a totalidade do
ICMS, devido ao benefício fiscal que possui, fazendo jus à redução de 75% no
tributo estadual. Não bastasse a redução do ICMS nas saídas, as operações de
aquisição fictícia de insumos junto a empresas noteiras abasteciam a BANDEIRA
INDUSTRIAL de créditos de ICMS, PIS, e COFINS para que pudesse simular saída de
mercadorias sem recolhimento de tributos.
Essas operações de venda fictícias acabavam por inflar as saídas da BANDEIRA
INDUSTRIAL acima da sua capacidade operacional, conforme já demonstrado.
(...)Em resumo, a operação consistia na simulação de venda de sucata da
LATASA/CE para a BANDEIRA INDUSTRIAL que, em seguida, remetia a mesma
Fl. 7586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
24
sucata para a AUTO PARTS, porém com emissão de nota fiscal de saída DE
SUCATA OU DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO, numa operação simulada de venda.
Ou seja, a operação real consistia na remessa de sucata entre empresas do
GURPO LATASA, porém a BANDEIRA INDUSTRIAL era usada como interposta
pessoa para simular uma venda DE SUCATA OU DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO
do Ceará para São Paulo, porém sem destaque de PIS/COFINS/IPI.
(...)Uma vez que a BANDEIRA INDUSTRIAL é beneficiária de incentivo fiscal de 75%
do ICMS nas operações de saídas, além de ter todo um lastro garantido de
créditos fictícios de IPI, PIS e COFINS nas aquisições provenientes de sua rede de
noteiras, era perfeitamente viável essa operação simulada de aquisição de sucata
de empresa do Grupo Latasa localizada no Eusébio/CE e VENDA DE SUCATA OU
DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO PARA A AUTO PARTS. Atente-se também que as
saídas internas de sucata são diferidas para o ICMS, logo a LATASA/CE sequer
precisava recolher ICMS pela venda dentro do estado.
Na seguinte interceptação telefônica, Pedro Machado de Oliveira, gerente da
BANDEIRA INDUSTRIAL, conversa com o responsável pelo transporte da
mercadoria da LATASA sobre a troca de notas fiscais referente à operação em
comento:

Fl. 7587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
25

(...)
O GRUPO LATASA solicitava por e-mail (vide Laudo pericial. Marcador = troca de
nota) as NF-e de saída da BANDEIRA INDUSTRIAL, informando o CNPJ do
destinatário final e encaminhando em anexo a NF-e inicial com origem em
Eusébio-CE, que seria trocada em Jaguaribe/CE. Inclusive os números dos lacres
das mercadorias carregadas em Eusébio/CE eram fornecidos antecipadamente
pela LATASA à BANDEIRA INDUSTRIAL, que então fazia constar esses números em
NF-e de sua emissão.
Com respeito às notas fiscais, as saídas de mercadorias da BANDEIRA INDUSTRIAL
poderiam ser sucata ou produto industrializado, conforme o gosto, sendo as
“aquisições” sempre de sucata.
No caso de saída de produtos industrializados, a operação de industrialização
simulada transformou a BANDEIRA INDUSTRIAL em uma verdadeira fábrica de
créditos fiscais fictícios. A mercadoria (sucata) entrava sem créditos fiscais na
planta da BANDEIRA INDUSTRIAL e, com uma simples troca de notas fiscais, seguia
viagem com créditos fiscais forjados.
Corroborando com a afirmação, foi compartilhado pelo Fisco estadual (e juntado
ao processo administrativo fiscal) o seguinte auto de infração de trânsito lavrado
em desfavor da BANDEIRA INDUSTRIAL no posto fiscal de Penaforte/CE. Na
ocasião verificou-se a não compatibilidade das mercadorias transportadas com o
DANFE apresentado. O fisco estadual identificou que a mercadoria na verdade era
sucata, com nota fiscal de produto industrializado:
Auto de Infração no 2018.04969-0 (data de lavratura em 11/04/2018): A infração
constante do documento é relatada da seguinte forma pelo fisco estadual:
“Remeter mercadoria com documentação fiscal inidônea. A autuada remeteu
sucatas com DANFE 14631, 10/04/2018, simulando tratar-se de operação de
venda de produção própria, CFOP 6101, inclusive com destaque de IPI, quando
tratar-se operação não tributada por aquele imposto. Empresa goza FDI/IND. Face
declaração inexata, documento fiscal considerado inidôneo nos termos
RICMS/CE”.
A mercadoria em questão, verificada no posto fiscal, era sucata, neste caso
remetida simuladamente como produto industrializado com destino à LATASA
METAIS LTDA (CNPJ 10.271.670/0001-04). No caso em tela, a sucata havia sido
Fl. 7588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
26
“adquirida” da LATASA GARIMPEIRO em EUSÉBIO-CE por meio da NF-e 54 de
09/04/2018
(chave
2318042726332500020255001000000054100222227),
seguindo viagem e saindo do Ceará já com a NF-e 14631 de 10/04/2018 (chave
23180409643536000108550010000146311000 146316) por meio de operação
simulada.
(...)9.3 )NFe INTERESTADUAIS SEM REGISTRO DE PASSAGEM EM POSTOS FISCAIS
DE DIVISA • 163 das 177 (*) NF-e de Venda da BANDEIRA INDUSTRIAL para a
AUTO PARTS não apresentam nenhum registro de passagem, representando um
percentual de 92,09% do total de NF-e, portanto, não guardam relação com a
realidade. As NF-e ora identificadas não se traduzem em uma operação real com
mercadorias, não havendo qualquer registro dos supostos produtos adquiridos,
no trajeto entre os Estados do Ceará e São Paulo.
(*) A análise se deu pelos itens das NF-e, podendo uma nota fiscal conter mais de
um item.
• Amostragem dos dados de CPF e NOME DO MOTORISTA, extraídos com campo
de informações complementares das Notas Fiscais, apresentam informações
inconsistentes em relação ao cadastro de CPF da Receita Federal. Os valores
repetidos também causam estranheza. A conclusão é que os dados informados
não refletem uma operação real, apontando para uma fabricação de NF-e frias,
com informações falsas:
(...)9.4) NF-e DE EMISSÃO DA BANDEIRA INDUSTRIAL ACOBERTANDO SAÍDA
REALIZADA POR TERCEIRO Aqui se incluem as NF-e de emissão da BANDEIRA
INDUSTRIAL utilizadas para acobertar operações realizadas por terceiros sem
emissão de NF-e. A análise criteriosa dos registros de passagem e seu percurso,
neste caso, permitem concluir que as mercadorias não saíram da planta da
BANDEIRA INDUSTRIAL em Jaguaribe/CE. A análise dos registros de passagem
aponta que o transporte foi realizado entre estados do SUDESTE e/ou SUL do país,
sem passagem por postos fiscais do Ceará ou sequer do Nordeste.
(...)Esquematicamente a operação se dava da seguinte forma:

Desta forma, Notas Fiscais de Venda de Mercadoria de produção própria da
BANDEIRA INDUSTRIAL eram utilizadas em flagrante simulação, como se a
mercadoria tivesse origem na planta industrial da empresa em Jaguaribe-CE,
quando na verdade a mercadoria foi produzida por terceiros sem emissão de
documento fiscal.
Fl. 7589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
27
9.5) RESULTADO DA ANÁLISE O relatório contendo o rol de todas as notas fiscais
de emissão da BANDEIRA INDUSTRIAL e destinadas à fiscalizada e a indicação
individual dos critérios de análise aqui apontados encontra-se juntada ao
processo administrativo fiscal.
10- OPERAÇÕES SIMULADAS DE PAGAMENTOS
A simulação de operações comerciais entre a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO
PARTS, através da emissão de Notas frias ou inidôneas, envolvia também a
circulação do dinheiro entre as contas bancárias dos envolvidos. Ou seja, a
BANDEIRA INDUSTRIAL recebia os recursos financeiros pelas supostas vendas à
fiscalizada AUTO PARTS e, ato contínuo, repassava-os à LATASA RECICLAGEM e/ou
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE, empresas também do Grupo Latasa.
Esse modus operandi permitia manter o perfeito casamento entre a
contabilidade, notas fiscais e transferências bancárias. A existência dos
pagamentos visa a dar uma aparente legalidade à simulação.
Vejamos alguns exemplos de como se dava esse comportamento:
No dia 26/06/2018, a fiscalizada AUTO PARTS faz uma transferência para a
BANDEIRA INDUSTRIAL no valor de R$ 2.036.124,00. Nesse mesmo dia, a LATASA
RECICLAGEM faz também uma transferência no valor de R$ 523.876,00,
resultando em um total de R$ 2.560.000,00 pagos à Bandeira Industrial. No
mesmo dia, a Bandeira Industrial repassa, em duas transferências, o valor de R$
2.559.900,00 para a LATASA RECICLAGEM e LATASA GARIMPEIRO URBANO
NORDESTE Em outro exemplo, vemos novamente uma operação arquitetada para
retornar os recursos financeiros pagos à BANDEIRA INDUSTRIAL, em contrapartida
pela suposta aquisição de insumos pela AUTO PARTS. A operação se deu em
etapas sucessivas conforme se demonstra:
Etapa 1: No dia 29/06/2017 a AUTO PARTS transfere o valor de R$ 1.400.105,00 à
BANDEIRA INDUSTRIAL (conta do banco Santander) em dois TED’s;
Etapa 2: No mesmo dia, a BANDEIRA INDUSTRIAL transfere R$ 1.400.000,00 de
sua conta do Banco Santander para sua própria conta no banco Bradesco;
Etapa 3: No mesmo dia, a BANDEIRA INDUSTRIAL transfere R$ 1.332.000,00,
dividindo os valores entre a conta bancária da DE LUNA, empresa do grupo
Bandeira, e a ANDMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS.
Etapa 4: Ainda no mesmo dia, a ANDMAR transfere R$ 668.800,00 para a DE
LUNA. Neste momento a DE LUNA é detentora de R$ 1.380.800,00 dos recursos
inicialmente pagos pela AUTO PARTS.
Etapa 5: Finalmente, e ainda no mesmo dia, o exato valor de R$ 1.400.105,00,
recebido inicialmente pela BANDEIRA INDUSTRIAL, é transferido pela DE LUNA à
LATASA RECICLAGEM, em duas transferências para contas bancárias distintas,
porém do mesmo titular.
Fl. 7590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
28
(...)No caso em tela, as etapas intermediárias são desnecessárias para a
comprovação de que o valor do pagamento foi devolvido em sua totalidade (e no
mesmo dia) à fiscalizada AUTO PARTS. A BANDEIRA INDUSTRIAL e a DE LUNA são
controladas pela FAMÍLIA BANDEIRA e a AUTO PARTS e LATASA RECICLAGEM são
controladas pela FAMÍLIA CANTO, atuando em conluio nas operações simuladas
ora descortinadas.
Logo, seria suficiente a ocorrência da primeira e última etapas da operação, para
se comprovar o retorno dos recursos financeiros.
Prosseguindo, em 27/07/2018, foi identificada mais uma operação de simulação
de pagamento com vistas a ludibriar o fisco. Desta vez, a operação se deu de
forma diversa. Nesse dia, ocorreu o recebimento pela BANDEIRA INDUSTRIAL de
TED da AUTO PARTS em duas transferências, totalizando R$ 4.175.876,00. Ato
contínuo, no mesmo dia, são emitidos R$ 4.178.230,00,00 em 28 cheques pela
BANDEIRA INDUSTRIAL.
(...)
A análise dos cheques (cópia juntadas ao processo administrativo), evidenciam
que eles são nominais ao próprio emitente (BANDEIRA INDUSTRIAL) e no verso foi
informado o seguinte depositante:
BANCO: 237 - AG: 3394 CC 82444-5 – RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS S.A. (LATASA RECICLAGEM)Atente-se que a fiscalizada AUTO PARTS e a
RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A/LATASA RECICLAGEM
(04.266.100/0001-15) são do mesmo grupo empresarial e têm como sócios
administradores em comum MÁRIO MARTINEZ DO CANTO, CPF 131.986.698-04,
CLÁUDIO DO CANTO, CPF 010.780.328-31, e JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO
CANTO, CPF 267.255.458-74.
Conclui-se que as operações de compra e venda entre empresas do GRUPO
LATASA e do GRUPO BANDEIRA eram simuladas para fraudes fiscais. Para dar
veracidade à simulação, eram realizadas transferências bancárias simulando a
ocorrência de pagamentos em contrapartidas às NF-e emitidas. Esse modus
operandi acaba por demonstrar o forte conluio e confiança existentes entre o
GRUPO LATASA e do GRUPO BANDEIRA DO PROCEDIMENTO FISCAL 8 Afirma a
Autoridade Fiscal que de todo o material apreendido na OPERAÇÃO ALUMINUM e
em razão da existência de fortes indícios de utilização de notas fiscais inidôneas
de aquisição de mercadorias, foi aberta a fiscalização na a empresa AUTO PARTS
ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF)
no 03.0.01.00-2020-00253-0), pela qual a fiscalizada foi intimada a esclarecer a
origem das aquisições junto à BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. Sobre o
procedimento fiscal destacam-se os seguintes pontos do TVF.
11- DO PROCEDIMENTO FISCAL(...)Devem constar os dados dos endereços dos
reais vendedores de fato, nome das pessoas de contato e suas respectivas
funções/cargos, números de telefone, e-mails;
Fl. 7591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
29
2. NEGOCIAÇÃO COMERCIAL/PEDIDO: Entregar cópia das trocas de mensagens
eletrônicas realizadas com os reais vendedores das mercadorias lastreadas pelas
notas fiscais em anexo.
Caso existam, entregar os contratos comerciais de fornecimento, cópia dos
pedidos e outros documentos aptos a demonstrar a efetiva negociação comercial.
3. ENTREGA DAS MERCADORIAS: identificação das placas dos veículos e boletos
de pesagem dos recebimentos constantes das notas fiscais em anexo, que possam
comprovar o recebimento das respectivas cargas 4. COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS: indicação da modalidade de pagamento (duplicata, cheque,
depósito em conta etc.) e respectivo comprovante de pagamento (extrato
bancário, com a indicação do depósito, cópia de cheques etc.) e associá-los com
as respectivas notas fiscais em anexo.
Em resposta ao TIF no 1, a Fiscalizada apresentou os seguintes documentos:
1) Resposta ao item 1/CADASTRO:
BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA Contato através do Sr. Vítor
vitor@bandeiraindustria.com.br Fone (88) 3522-1613 O Contribuinte apresenta
cópia das telas do seu sistema de cadastro do fornecedor BANDEIRA INDÚSTRIA
DE ALUMÍNIO LTDA 2)Resposta ao item 2/NEGOCIAÇÃO COMERCIAL/PEDIDO:

Através de ligações telefônicas entramos em contato com o fornecedor
supracitado. As operações realizadas com o fornecedor ocorreram no formato
“spot” (Comercialização imediata/instantânea) transporte de mercado, por esse
motivo não há contrato firmado entre as partes.
Contribuinte apresenta cópias dos pedidos de compras e os registros das
operações no Livro Registro de Controle da Produção e Estoque.
3) Resposta ao item 3/ENTREGA DAS MERCADORIAS:
O contribuinte apresenta em formato Excel as identificações das placas dos
veículos constantes nas notas fiscais eletrônicas emitidas. Os tickets de PESAGEM
de documentos fiscais, mas tão somente um documento de rotina de conferência
dos campos da nota/conhecimento de transporte quanto a verificação do peso da
mercadoria na entrega em nosso estabelecimento, estes não são objeto de
guarda por muito tempo, sendo política interna da empresa o descarte dos
mesmos a cada 2 (dois) meses.
Nas operações realizadas com o fornecedor supracitado foram contratados
serviços de terceiros, os fretes ocorreram por conta do emitente através das
transportadoras listadas abaixo:
Fl. 7592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
30

4) Resposta ao item 4/COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS:
O contribuinte apresenta os respectivos comprovantes de pagamentos
(transferência bancária), com a identificação do favorecido fornecedor BANDEIRA
INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA.
Em que pese a Fiscalizada ter apresentado comprovantes de pagamento/TED,
pedidos de compras, fichas de controle de estoque, cópias de notas fiscais, telas
dos sistemas de cadastro do Fornecedor BANDEIRA INDUSTRIAL e planilha com
placa de veículos, as operações simuladas de troca de notas fiscais envolvendo as
empresas do GRUPO LATASA e a BANDEIRA INDUSTRIAL, a existência de notas
fiscais interestaduais sem registro de passagem em postos fiscais de divisa, as
notas fiscais de emissão da BANDEIRA INDUSTRIAL acobertando saída realizada
por terceiros, bem como o retorno para a AUTO PARTS dos pagamentos feitos à
BANDEIRA INDUSTRIAL, atestam a existência de conluio entre o GRUPO
BANDEIRA(BANDEIRA INDUSTRIAL) e o GRUPO LATASA (AUTO PARTS) com o
objetivo de fraudar os fiscos federal e estadual, conforme amplamente detalhado
nos itens anteriores, Enfim, conforme já fartamente demonstrado, toda a
operação delituosa de emissão de documentos fiscais fictícios era acompanhada
de documentação de suporte, também fictícia, como tickets de pesagem, emissão
de conhecimentos de transporte e eventual selagem fraudulenta de notas fiscais
na SEFAZ-CE. A simulação muitas vezes envolvia a realização de pagamentos pela
suposta aquisição de mercadoria e a elaboração de DANFE’s com carimbos falsos,
conforme demonstrado. Conclui-se, portanto, que nem os documentos fiscais,
nem os elementos trazidos pelo contribuinte em sua resposta, prestam-se a fazer
prova em favor da efetiva ocorrência das operações comerciais neles contidas.
Outrossim, nos casos em que as simulações ora descortinadas envolvem a efetiva
circulação de sucata em uma operação de simulação envolvendo troca de notas,
os documentos que comprovem o recebimento das mercadorias e os pagamentos
não têm o condão de fazer prova a favor do adquirente. Não há que se falar,
nestes casos, em adquirente de boa-fé, diante dos elementos carreados aos
autos. Fica claro que alguma operação de circulação de mercadorias ocorreu,
porém se utilizando indevidamente de NF-e de emissão da BANDEIRA INDUSTRIAL
para fins de evasão tributária.
Assim sendo, de acordo com a legislação vigente, não restam dúvidas de que os
custos/despesas computados na apuração do resultado da fiscalizada, amparados
por Notas Fiscais frias ou inidôneas, são passíveis de glosa pelo Fisco, uma vez que
Fl. 7593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
31
somente são dedutíveis para fins de apuração do Lucro Real os custos/despesas
que, além de necessários à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, forem efetivamente comprovados. Da mesma forma, são
passiveis de glosas os créditos do PIS/COFINS destacados nas Notas Fiscais de
entrada e identificadas como frias ou inidôneas.
8.1 Do procedimento fiscal foram apuradas e lavradas infrações as quais
encontram-se descritas nos TVF na seguinte forma:
12.1) IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)12.1.1) INFRAÇÃO:
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS A Fiscalizada, conforme dados constantes
das respectivas Escriturações Contábeis Fiscais(ECF), fez opção pelo lucro real
anual nos anos 2016, 2017 e 2018.
Configura a infração “Comprovação Inidônea de Custos” a contabilização de
custos com base em documentos inidôneos realizada pelo sujeito passivo em sua
Escrituração Contábil Digital(ECD) referente ao período fiscalizado, apresentada
através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), resultando em apuração
incorreta da base de cálculo do IRPJ.
Decorrente de auditoria fiscal realizada nos custos relativos às supostas aquisições
do fornecedor BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO CNPJ 09.643.536/0001-08,
procedeu-se à glosa de todas as notas fiscais identificadas como inidôneas e
escrituradas pela Fiscalizada em sua ECD.
Os valores tributáveis de R$ 3.259.305,00, R$ 17.912.337,80 e R$ 1.061.453,86 da
infração “Comprovação Inidônea de Custos” corresponde ao somatório dos
valores contabilizados pela Fiscalizada nos AC/2016, 2017 e 2018 nas contas
contábeis “Outras ligas de alumínio”, “Outros materiais para revenda”, “Sucatas
de lata” e “Outras sucatas de alumínio” referentes às Notas Fiscais de aquisição
da BANDEIRA INDUSTRIAL e identificadas pela Fiscalização como inidôneas,
conforme planilhas “Glosa de CustosAC.2016”, “Glosa de Custos-AC.2017”, “Glosa
de Custos-AC.2018” e “Apuração da BC do IRPJ” 12.1.2) INFRAÇÃO: FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA Decorrente da
glosa de custos nos AC/2016, 2017 e 2018, procedeu-se à apuração do valor da
estimativa devida em cada mês e comparou-se com o valor da estimativa
declarada/escriturada pela Fiscalizada em sua ECF. Sobre a diferença apurada
aplicou-se a multa isolada de 50%, conforme planilha denominada “Apuração da
multa por falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada”.
12.2) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)12.2.1) INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS(...)Decorrente de auditoria fiscal realizada nos custos relativos às
supostas aquisições do fornecedor BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO CNPJ
09.643.536/0001-08, procedeu-se à glosa de todas as notas fiscais identificadas
como inidôneas e escrituradas pela Fiscalizada em sua ECD.
Fl. 7594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
32
(...)12.2.2) INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA Decorrente da glosa de custos nos AC/2016, 2017 e
2018, procedeu-se à apuração do valor da estimativa devida em cada mês e
comparou-se com o valor da estimativa declarada/escriturada pela Fiscalizada em
sua ECF. Sobre a diferença apurada aplicou-se a multa isolada de 50%, conforme
planilha denominada “Apuração da multa por falta de recolhimento da CSLL sobre
a base de cálculo estimada”.
12.3) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)12.3.1) INFRAÇÃO: CRÉDITOS
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO Efetuada a
Glosa dos Créditos do PIS destacados nas Notas Fiscais identificadas como
inidôneas e escrituradas pela Fiscalizada nas EFD/CONTRIBUIÇÕES, procedeu-se à
apuração do PIS devido em cada mês e comparou-se com o valor declarado em
DCTF, sendo a diferença objeto de lançamento, conforme planilha “Apuração do
PIS”.
12.4) CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS
12.4.1) INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO(...)12.5) OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RECEITA 12.5.1)
INFRAÇÃO: EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL IRREGULAR(...)Conforme
item 9.5, foram identificadas NF-e de emissão da BANDEIRA INDUSTRIAL para a
AUTO PARTS que não corresponderam à saída efetiva dos produtos nelas
descritos, ou seja, tais Notas foram identificadas como Notas Fiscais frias ou
inidôneas.
Sendo assim, é aplicável a sanção prevista no Art. 83 da Lei 4.502/64, combinado
com o Art. 572 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI), em valor comercial ou igual ao
que lhe foi atribuído na nota fiscal recebida e escriturada pela Fiscalizada em sua
EFD-ICMS/IPI. A tabela abaixo consolida, por mês de emissão, os valores
constantes nas NF-e consideradas frias ou inidôneas:
A Fiscalização procedeu, então, ao lançamento de ofício consignado no Auto de
Infração lavrado através do Processo 11234.720077/2021-13.)(...)8.2 Foram
apuradas sujeições passivas, incluindo pessoas físicas e jurídicas. As pessoas
jurídicas foram solidarizadas com fundamentação no art. 124, inciso I, do CTN,
enquanto às físicas foi aplicado o art. 135 do CTN.
8.3 No TVF foi incluído quadro com a indicação dos tópicos do TVF com os fatos
que levaram a Autoridade Fiscal a solarização das pessoas jurídicas, conforme a
seguir demonstrado, conteúdos que se relacionam a outros temas já relatados
acima.
Fl. 7595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
33

8.4 Em relação às atribuições de responsabilidades às pessoas físicas, com
fundamento no art 135 do CTN, elas ocorreram na seguinte forma:
MÁRIO MARTINEZ DO CANTO (CPF 131.986.698-04), JOSÉ ROBERTO MARTINEZ
DO CANTO (CPF 267.255.458-74) e CLÁUDIO DO CANTO (CPF 010.780.328-31).
- Em relação às PESSOAS FÍSICAS MÁRIO MARTINEZ DO CANTO), JOSÉ ROBERTO
MARTINEZ DO CANTO e CLÁUDIO DO CANTO, a inclusão deles no polo passivo da
autuação foi caracterizada por agirem com excesso de poderes e/ou atuado
contrariamente à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do Art. 135 da lei
5.172/1966 (Código Tributário Nacional-CTN).
- Na condição de sócios administradores da atuada AUTO PARTS, participaram de
diversas operações simuladas de troca de Notas Fiscais com a intermediação da
BANDEIRA INDUSTRIAL, ao passo que nessa condição tinham incumbência de
assinar cheques, realizar movimentação de contas bancárias e realizar as boas
práticas dos assuntos administrativos, o que não correu, uma vez que.
- De acordo com o tópico 10, as operações simuladas de compra e venda entre as
empresas do GRUPO BANDEIRA e do GRUPO LATASA envolviam também a
circulação do dinheiro nas contas bancárias dos interessados.
- Conforme tópico 9.5, a Fiscalização apurou que no período de 2016 a 2018
foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL para a AUTO PARTS um total de R$
31.034.754,25(TRINTA E UM MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E
CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) de notas fiscais de
vendas inidôneas, as quais geraram aumento dos custos da AUTO PARTS, redução
dos lucros e diminuição do IRPJ/CSLL devidos, além de créditos do PIS/COFINS
para a adquirente.
- No item 9.3 do TVF, ficou demonstrado que 163 das 177 NF-e de venda da
BANDEIRA INDUSTRIAL para a AUTO PARTS não apresentaram nenhum registro de
passagem em postos de divisa entre os estados do Ceará e São Paulo,
representando um percentual de 92,09% do total de NF-e, ou seja, trata-se de
operações fictícias.
GILDEVÂNDIO MENDONÇA DIAS (CPF 955.837.343-53)- Gildevândio Mendonça
Dias, CPF 955.837.343-53 foi incluído no polo passivo, sob afirmação de que ele
participou ativamente da operação e profissionalização do esquema de fraudes
fiscais envolvendo o GRUPO BANDEIRA e o GRUPO LATASA. Que conforme
Fl. 7596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
34
descrito no item 8.1, Gildevândio era o cabeça, o líder do Grupo Operacional que
atuava nas empresas do Grupo Bandeira, sendo sua participação resumida, na sua
participação figurando como sócio, ou administrador, interposta pessoa, de
diversas empresas noteiras utilizadas para injetar créditos na BANDEIRA
INDUSTRIAL e outras empresas do GRUPO BANDEIRA.
- Afirma a Autoridade Fiscal que a participação dolosa de Gildevândio para a
concretização das fraudes está fartamente documentada ao longo de todo o
Termo de Verificação Fiscal, especialmente nos tópicos 8.5 a 8.8. Que consta no
item 9.4, inúmeros e-mails obtidos através de perícia nos computadores da Unity
Assessoria Contábil (vide laudo pericial. Marcador= “troca de notas” e “Nota
bandeira utilizada para acobertar entrada de terceiro”) que comprovam o
esquema de emissão de NF-e da Bandeira Industrial para acobertar saída
realizada por terceiros. Nos emails, SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA, sócio administrador
da BANDEIRA INDUSTRIAL e responsável pela logística do Grupo Bandeira,
informa as notas fiscais utilizadas em cada operação. Aduz que no item 9.4 consta
transcrição de conversa em grupo do WhatsApp entre Sérgio Bandeira e
Gildevândio Mendonça, comprovando o conhecimento por ambos em relação às
fraudes citadas. Desta forma declara:
Conclui-se que Gildevândio Mendonça Dias agiu com excesso de poderes, em
flagrante infração à lei e contrato social, devendo ser responsabilizado
pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135 da lei 5172/66
(Código Tributário Nacional-CTN).
VÍTOR BANDEIRA (CPF 355.691.478-61), MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA (CPF
012.901.598-90) e14.2.7)SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA (CPF 088.678.868-43)Pelos
trechos do TVF, as atribuições das responsabilidades nessas três pessoas físicas
ocorreram na seguinte forma:
Vítor Bandeira, CPF 355.691.478-61 Foi caracterizado pela Autoridade Fiscal como
administrador de fato dos negócios da família Bandeira no Nordeste, sendo
considerado como responsável pela gestão dos negócios do GRUPO BANDEIRA.
Acerca da sua atuação na empresa Bandeira, seguem trechos do TVF:
(...)É filho de Márcio Aparecido Bandeira e sobrinho de Sérgio José Bandeira,
irmão de Márcio, ambos sócios administradores de direito da BANDEIRA
INDUSTRIAL. Conforme descrito no item 8.1, Vítor Bandeira era o cabeça, o
responsável pela gestão dos negócios do GRUPO BANDEIRA.
Os operadores Gildevândio e o gerente da BANDEIRA INDUSTRIAL, Sr. Pedro
Machado, reportam-se diretamente a Vitor Bandeira, que tem efetivamente o
poder de gerência na empresa. Os elementos elencados em todo o teor do
presente Termo de Verificação Fiscal evidenciam a ciência e participação direta de
Vitor Bandeira nas decisões e nas infrações cometidas.
Conforme detalhado nos itens 9.1 a 9.5 e 10, a BANDEIRA INDUSTRIAL participou
de diversas operações fictícias de vendas com a AUTO PARTS, simulações essas
Fl. 7597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
35
que envolviam também a circulação de dinheiro entre contas bancárias das
empresas do GRUPO BANDEIRA (BANDEIRA INDUSTRIAL e DE LUNA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS) e empresas do GRUPO LATASA (AUTO PARTS,
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA e/ou
RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A/LATASA RECICLAGEM).
(...)No tópico 9.4 encontra-se detalhada outra prática ilícita cometida pela
BANDEIRA INDUSTRIAL em conluio com a AUTO PARTS. Trata-se de NF-e de
emissão da BANDEIRA INDUSTRIAL utilizada para acobertar operações realizadas
por terceiros sem emissão de NFe.
A mercadoria saía sem NF-e do real fornecedor para a AUTO PARTS e NF-e da
BANDEIRA INDUSTRIAL era utilizada para simular que a mercadoria teria como
origem a própria BANDEIRA INDUSTRIAL em Jaguaribe-CE. A participação de Vítor
Bandeira em grupo de WhatsApp comprova que o mesmo tinha conhecimento
dessa fraude.
Conforme tópico 9.5, essa Fiscalização apurou que no período de 2016 a 2018
foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL para a AUTO PARTS um total de R$
31.034.754,25 (TRINTA E UM MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E
CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) de notas fiscais de
vendas inidôneas, as quais geraram aumento dos custos da AUTO PARTS, redução
dos lucros e diminuição do IRPJ/CSLL devidos, além de créditos do PIS/COFINS
para a adquirente.
Conclui-se que Vitor Bandeira, administrador de fato da BANDEIRA INDUSTRIAL,
agiu com excesso de poderes, em flagrante infração à lei, devendo ser
responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135 da
lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
Márcio Aparecido Bandeira, CPF 012.901.598-90 É sócio de direito da BANDEIRA
INDUSTRIAL, constando como administrador, conforme cadastro da empresa na
RFB e cópias dos seus atos constitutivos. Acerca da sua atuação na empresa
Bandeira, constam os seguintes trechos do TVF:
Conforme descrito no item 8.1, Márcio Aparecido Bandeira é um dos responsáveis
pela gestão dos negócios do GRUPO BANDEIRA.
A investigação no âmbito da OPERAÇÃO ALUMINUM aponta que Vitor Bandeira,
filho de Márcio Aparecido Bandeira, era quem de fato exercia a administração da
BANDEIRA INDUSTRIAL. Apesar disso, Vítor Bandeira alega em sua oitiva perante o
Ministério Público/CE que seu tio Sérgio Bandeira era o responsável pela logística
e participava do Conselho das empresas ao lado de seu pai Márcio Aparecido
Bandeira.
Conforme detalhado nos itens 9.1 a 9.5 e 10, a BANDEIRA INDUSTRIAL participou
de diversas operações fictícias de vendas com a AUTO PARTS, simulações essas
que envolviam também a circulação de dinheiro entre contas bancárias das
empresas do GRUPO BANDEIRA(BANDEIRA INDUSTRIAL e DE LUNA INDÚSTRIA E
Fl. 7598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
36
COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS) e empresas do GRUPO LATASA (AUTO PARTS,
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA e/ou
RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A/LATASA RECICLAGEM).
No item 9.3 ficou demonstrado que 163 das 177 NF-e de venda da BANDEIRA
INDUSTRIAL para a AUTO PARTS, representando um percentual de 92,09% do
total de NF-e, não apresentaram nenhum registro de passagem em postos de
divisa entre os estados do Ceará e São Paulo, ou seja, as NF-e ora identificadas
não se traduzem em operações reais com mercadorias, mas sim em operações
fictícias.
No tópico 9.4 encontra-se detalhada outra prática ilícita cometida pela BANDEIRA
INDUSTRIAL em conluio com a AUTO PARTS. Trata-se de NF-e de emissão da
BANDEIRA INDUSTRIAL utilizada para acobertar operações realizadas por terceiros
sem emissão de NFe.
A mercadoria saía sem NF-e do real fornecedor para a AUTO PARTS e NF-e da
BANDEIRA INDUSTRIAL era utilizada para simular que a mercadoria teria como
origem a própria BANDEIRA INDUSTRIAL em Jaguaribe-CE.
Conforme tópico 9.5, essa Fiscalização apurou que no período de 2016 a 2018
foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL para a AUTO PARTS um total de R$
31.034.754,25 (TRINTA E UM MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E
CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) de notas fiscais de
vendas inidôneas, as quais geraram aumento dos custos da AUTO PARTS, redução
dos lucros e diminuição do IRPJ/CSLL devidos, além de créditos do PIS/COFINS
para a adquirente.
Conclui-se que Márcio Aparecido Bandeira, como sócio administrador da
BANDEIRA INDUSTRIAL, agiu, omissiva ou comissivamente, com excesso de
poderes, em flagrante infração à lei e contrato social, devendo ser
responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135 da
lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
Sérgio José Bandeira (CPF 088.678.868-43)É um dos sócios administradores da
BANDEIRA INDUSTRIAL. Afirma a Autoridade Fiscal que ele é o responsável pela
logística do Grupo Bandeira e que sua atividade de logística lhe permitia ter
ciência e gerência de coletas, entregas e NF-e envolvidas nas movimentações de
mercadorias. A seguir incluímos trechos do TVF que indicam a motivação acerca
da responsabilização do senhor Sérgio Bandeira:
Conforme descrito no item 8.1, Sérgio José Bandeira é um dos responsáveis pela
gestão dos negócios do GRUPO BANDEIRA.
Conforme detalhado nos itens 9.1 a 9.5 e 10, a BANDEIRA INDUSTRIAL participou
de diversas operações fictícias de vendas com a AUTO PARTS, simulações essas
que envolviam também a circulação de dinheiro entre contas bancárias das
empresas do GRUPO BANDEIRA(BANDEIRA INDUSTRIAL e DE LUNA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS) e empresas do GRUPO LATASA (AUTO PARTS,
Fl. 7599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
37
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA e/ou
RECIVALE INDÚSTRIA e COMÉRCIO DE METAIS S.A/LATASA RECICLAGEM).
A operação detalhada no item 9.2, de simulação de troca de notas fiscais
envolvendo empresas do GRUPO LATASA no Estado do Ceará e a BANDEIRA
INDUSTRIAL, era de conhecimento de SÉRGIO BANDEIRA e foi motivo de conversa
entre ele e a funcionária administrativa Shaynaika. Ademais, na simulação de
pagamentos detalhada no item 10, os cheques utilizados para retornar os
recursos financeiros ao adquirente são assinados por Sérgio Bandeira, indicando
que ele tinha ciência dos delitos praticados.
No item 9.3 ficou demonstrado que 163 das 177 NF-e de venda da BANDEIRA
INDUSTRIAL para a AUTO PARTS, representando um percentual de 92,09% do
total de NF-e, não apresentaram nenhum registro de passagem em postos de
divisa entre os estados do Ceará e São Paulo, ou seja, as NF-e ora identificadas
não se traduzem em operações reais com mercadorias, mas sim em operações
fictícias.
Conforme detalhado no item 9.4, inúmeros e-mails obtidos através de perícia nos
computadores da Unity Assessoria Contábil (vide laudo pericial. Marcador= “troca
de notas” e “Nota bandeira utilizada para acobertar entrada de terceiro”)
comprovam o esquema de emissão de NF-e da Bandeira Industrial para acobertar
saída realizada por terceiros. Nos emails, SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA, sócio da
BANDEIRA INDUSTRIAL e responsável pela logística do Grupo Bandeira, informa as
notas fiscais utilizadas em cada operação. Ainda no item 9.4 consta transcrição de
conversa em grupo do WhatsApp entre Sérgio Bandeira e Gildevândio Mendonça,
comprovando o conhecimento por ambos em relação às fraudes citadas.
Conforme tópico 9.5, essa Fiscalização apurou que no período de 2016 a 2018
foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL para a AUTO PARTS um total de R$
31.034.754,25 (TRINTA E UM MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E
CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) de notas fiscais de
vendas inidôneas, as quais geraram aumento dos custos da AUTO PARTS, redução
dos lucros e diminuição do IRPJ/CSLL devidos, além de créditos do PIS/COFINS
para a adquirente.
Conclui-se que Sérgio José Bandeira, como sócio administrador da BANDEIRA
INDUSTRIAL, agiu com excesso de poderes, em flagrante infração à lei e contrato
social, devendo ser responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos, nos
termos do Art. 135 da lei 5172/66(Código Tributário Nacional-CTN)PEDRO
MACHADO DE OLIVEIRA (CPF 514.920.673-34)A Autoridade Fiscal afirma que
Pedro Machado de Oliveira é gerente de produção da Bandeira Industrial em
Jaguaribe-CE, sendo integrante do grupo Grupo Empresarial que atuava nas
empresas do Grupo Bandeira. Conforme descrito no item 8.1, Pedro Machado de
Oliveira é também um dos integrantes do.
Fl. 7600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
38
Que no item 9.2, mediante interceptação telefônica, Pedro Machado de Oliveira
tem conhecimento e participa do esquema de troca de notas fiscais das empresas
do GRUPO LATASA com a BANDEIRA INDUSTRIAL.
Conclui-se que Pedro Machado de Oliveira, como gerente de produção da
BANDEIRA INDUSTRIAL, agiu dolosamente, de forma comissiva, com excesso de
poderes e flagrante infração à lei, devendo ser responsabilizado pessoalmente
pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135 da lei 5172/66 (Código Tributário
Nacional-CTN).
ANDRÉ FALCETA MARTINS (CPF 410.955.718-69)É o titular da empresa ANDMAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI, que participa do esquema fraudulento
de operações fictícias de vendas envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO
PARTS, conforme detalhado nos tópicos 9.1 a 9.5 e 10, contribuindo para ludibriar
o Fisco e dar uma aparência de legalidade a essas operações fictícias, a simulação
envolvendo a circulação do dinheiro entre as contas bancárias dos envolvidos.
Neste sentido apresentamos trechos do TVF:
Conforme constam nas movimentações financeiras de 26/06/2018, 29/06/2017 e
27/07/2018 da BANDEIRA INDUSTRIAL, esta empresa recebeu recursos
financeiros pelas supostas vendas à fiscalizada AUTO PARTS e, ato contínuo,
repassou-os à LATASA RECICLAGEM e/ou LATASA GARIMPEIRO URBANO
NORDESTE, empresas do Grupo Latasa.
Ou seja, os recursos financeiros saíam da AUTO PARTS, empresa do GRUPO
LATASA, passava em contas bancárias das empresas BANDEIRA INDUSTRIAL,
ANDMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI e DE LUNA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCATAS, e depois retornava para o GRUPO LATASA mediante
transferência para contas bancárias das empresas RECIVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS S/A (LATASA RECICLAGEM) e/ou LATASA GARIMPEIRO
URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA. Esse modus operandi permitia
manter o perfeito casamento entre a contabilidade, notas fiscais e transferências
bancárias.
Conclui-se que André Falceta Martins, como titular da empresa ANDMAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI, agiu com excesso de poderes, em
flagrante infração à lei e contrato social, devendo ser responsabilizado
pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135 da lei 5172/66
(Código Tributário Nacional-CTN).
RODRIGO PELICER BANDEIRA (CPF 326.971.968-03)É titular da empresa DE LUNA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, CNPJ 05.954.829/0001-47,
empresa que integra o GRUPO BANDEIRA.
Nos tópicos 8.5 (Conhecimentos de transporte fraudulentos) e 8.7 (Operação e
profissionalização do esquema fraudulento), constam diálogos pelo WhatsApp
que comprovam a utilização do CNPJ da empresa DE LUNA para emissão de Notas
Fiscais frias ou inidôneas, participando do esquema fraudulento de operações
Fl. 7601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
39
fictícias de vendas envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS,
detalhado nos tópicos 9.1 a 9.5, sendo que no tópico 10, encontra-se
demonstrado que para ludibriar o Fisco e dar uma aparência de legalidade a essas
operações fictícias, a simulação envolvia também a circulação do dinheiro entre as
contas bancárias dos envolvidos. Consta do TVF:
Conforme constam nas movimentações financeiras de 26/06/2018, 29/06/2017 e
27/07/2018 da BANDEIRA INDUSTRIAL, esta empresa recebeu recursos
financeiros pelas supostas vendas à fiscalizada AUTO PARTS e, ato contínuo,
repassou-os à LATASA RECICLAGEM e/ou LATASA GARIMPEIRO URBANO
NORDESTE, empresas do Grupo Latasa.
Ou seja, os recursos financeiros saíam da AUTO PARTS, empresa do GRUPO
LATASA, passava em contas bancárias das empresas BANDEIRA INDUSTRIAL,
ANDMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI e DE LUNA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCATAS, e depois retornava para o GRUPO LATASA mediante
transferência para contas bancárias das empresas RECIVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS S/A (LATASA RECICLAGEM) e/ou LATASA GARIMPEIRO
URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA. Esse modus operandi permitia
manter o perfeito casamento entre a contabilidade, notas fiscais e transferências
bancárias.
A transcrição de conversa do WhatsApp mostrada no tópico 9.4 comprova que a
empresa DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS também era
usada no esquema de emissão de NF-e da BANDEIRA INDUSTRIAL para acobertar
saída realizada por terceiros.
Conclui-se que Rodrigo Pelicer Bandeira, como titular da empresa DE LUNA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, agiu com excesso de
poderes, em flagrante infração à lei e contrato social, devendo ser
responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135 da
lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN)9 A Multa aplicada foi a qualificada
de 150% sobre o valor do imposto apurado de ofício, motivada por ficar
demonstrado nos autos que a conduta praticada pela Fiscalizada se enquadra nas
hipóteses capituladas nos artigos 71, 72 e 73 da lei no 4.502/64.
10 Outrossim, a Autoridade Fiscal afirma que por conta das condutas, em tese,
dolosas e praticadas com evidente intuito de sonegação, fraude e conluio entre as
empresas AUTO PARTS e BANDEIRA INDUSTRIAL, formaliza-se processo
administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais em nome da empresa
fiscalizada, nos termos do Decreto no 2.730/98 e da Portaria RFB no 1750, de 12
de novembro de 2018.
DAS IMPUGNAÇÕES 11 Ciente das autuações, os Impugnantes abaixo
identificados, apresentaram suas impugnações, as quais se constituíram em 02
peças de defesa, sendo cada uma delas proposta por mais de uma pessoa. Nesse
relatório as impugnações serão identificadas como Impugnação conjunta 01 e
Impugnação conjunta 02, a seguir descritas:
Fl. 7602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
40
Impugnação conjunta 01, juntada em 25/03/2021 (fls. 4958 a 5054):
- AUTO PARTS ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA (CNPJ:22.066.976/0001-08), qualificada
nos autos de infração em epígrafe como sujeito passivo principal - ciência em
23/02/2021(fls. 4927);
- LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA (CNPJ:
27.263.325/0001-13) - ciência em 24/02/2021 (fls. 4930);
- REClVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A (CNPJ 04.266.100/0001-15) -
ciência em 23/02/2021 (fls. 4924);
- MÁRIO MARTINEZ DO CANTO (CPF: 1 3 1.986.698-04] - ciência 02/03/2021 (fls.
5295);
- JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO (CPF: 267.255.458-74) - ciência
02/03/2021 (fls.
5298);
- CLÁUDIO DO CANTO (CPF: 010.780.328-31) - ciência 02/03/2021 (fls. 5301);
Impugnação conjunta 02, juntada em 25/03/2021 (fls. 5161/5162 - fls.5164 a
5225):
- VÍTOR BANDEIRA, CPF 355.691.478-61 - ciência em 04/03/2021 (fls. 5308)-
RODRIGO PELICER, CPF 326.971.968-03 - ciência em 26/02/2021 (fls. 4945);
- DE LUNA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, CNPJ
05.954.829/0001-47 - ciência em 25/02/2021 (fls. 4942);
Não impugnaram:
- BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA, CNPJ 09.643.536/0001-08, ciência em
01/03/2021 (fls. 4948)- ANDMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ
24.494.167/0001-14, ciência em 06/04/2021 (fls. 5292)- GILDEVANDIO
MENDONÇA DIAS, CPF 955.837.343-53 - ciência em 06/04/2021 (fls. 5305)-
MARCIO APARECIDO BANDEIRA, CPF 012.901.598-90 - ciência em 04/03/2021 (fls.
5311)- SERGIO JOSÉ BANDEIRA, CPF 088.678.868-43 - ciência em 10/03/2021 (fls.
5314);
- PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA, CPF 514.920.673-34 - ciência em 05/03/2021
(fls.
5317);
- ANDRE FALCETTA MARTINS, CPF 410.955.718-69 - ciência em 02/03/2021 (fls.
5320).
12 Inicialmente relataremos os pontos levantados na Impugnação conjunta 01:
12.1 Como Preliminar, em síntese, asseveram:
12.1.1 Existência de conexão entre processos Em resumo, aduzem que de forma
desnecessária, a Fiscalização formalizou os processos(sob no 11234.7
Fl. 7603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
41
20076/2021-61 e no 11234.72007 7/2021-13) para atuações sobre mesmo fato
tributário (utilização de notas inidôneas), o que implica em um custo a mais ao
Erário, mormente quando se trata de discutir a ilegalidade da incidência
cumulativa das multas de ofício e qualificada com a regulamentar (isolada), sendo
que todas visam coibir a mesma conduta —utilizar notas inidôneas.
Alegaram que a separação dificulta a defesa do Contribuinte, uma vez que as
matérias dos 2 processos são interdependentes, e ao serem julgadas em
separado, poderão advir decisões diferentes, até mesmo conflitantes.
12.1.2 Impugnação aos áudios/vídeos juntados. Oitiva Nulidade Provas nulas.
Alegaram, em síntese, que a Fiscalização juntou aos autos diversos áudios
comprimidos em formato "zip" referentes à Oitiva de testemunhas, sócios e
pessoas físicas supostamente ligadas às empresas, com o fim de comprovar que
as notas fiscais emitidas corresponderiam a vendas fictícias, que, no entanto, na
tentativa de extração dos arquivos "zip", há a falha na execução dos
áudios/vídeos, estando corrompidos, impossibilitando sua execução para análise
pela defesa e até mesmo reprodução pelo próprio fisco para verificar eventuais
informações debatidas na presente peça, o que impossibilita a defesa de todos os
Interessados.
Assim, requereram a nulidade da autuação por ausência de prova essencial para o
deslinde da controvérsia e alternativamente, a exclusão dos áudios do contexto
probatório, juntamente com as prova, acusações e autuações que neles tenha
base.
12.1.3 Espelhamento de conversas de WhatsApp. Prova emprestada Nulidade.
Alegam que nulidade dos elementos de prova utilizados na autuação, por terem
sido, quase todos eles, provas emprestadas, obtidas da operação do Ministério
Público do Estado do Ceará, em face da empresa Bandeira Indústria de Alumínio
LTDA.
Afirmam que há questionamento no processo criminal de algumas provas obtidas,
sendo nulas e, nessa linha, requereu que as provas que se baseiam nos dados
extraídos do WhatsApp de Gidelvândio sejam declaradas nulas, por não poderem
ser utilizadas para a imputação de qualquer conduta pela Autoridade Fiscal.
12.2 Em matéria de direito, requereram a nulidade do lançamento, em resumo,
nos seguintes termos:
12.2.1 Que a Fiscalização não identificou a matéria tributável e não incluiu a
expressa fundamentação legal no TVF para as glosas, devendo a autuação ser
cancelada em razão da inobservância do art. 142 do CTN e art. 10, IV do Decreto
n° 70.235/72, implicando violação aos princípios da Legalidade e ampla defesa.
12.2.2 Que a autuação se deu com base em premissa equivocada, pelo critério
adotado que levaram à identificação das NF-e de saídas emitidas pela Bandeira à
Fl. 7604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
42
LATA SA como frias ou inidôneas, com ausência de individualização das NF e
Inespecificidade das provas, conforme trechos apresentados na impugnação 01.
A Fiscalização alega que a Bandeira não teria capacidade produtiva para o tanto
de Nota Fiscal que emitia. Também lembra que a Bandeira produzia Tarugos a
Lingotes (fls. 20 e 23 do TV F):
(...)Depois, contraditoriamente, afirma que grande parte das NFe emitidas para a
Latasa era de Desperdícios e resíduos e Sucata de alumínio, s/c:
Inclusive, o fato da BANDEIRA vender produtos que não fossem Tarugos ou
Lingotes foi um dos argumentos para a Fiscalização considerar as notas fiscais que
continham tais produtos como inidôneas, s/c:
Ocorre que a Fiscalização ignorou completamente duas coisas: O CNAE da
Bandeira permite a venda das referidas produtos; e a lógica negocial do processo
de reciclagem.
A Bandeira exercia outras atividades que não as de fundição de alumínio, como a
coleta de sucata, separação/melhoramento e a venda de sucata qualificada. Por
isso, detém CNAE que lhe permite o comércio atacadista de resíduos e sucatas
metálicos e a coleta de resíduos de alumínio, sic:
(...)Por se encontrar em um polo industrial no Ceará, e ser o centro de distribuirão
de matériaprima de alumínio de praticamente todo o Estado a Bandeira adquiria
muita sucata, desperdícios e resíduos, tanto como centro de coleta, como para
revenda, realizando a sua separação, melhoramento e prensagem.
No processo de coleta e recebimento de sucata, muitas vezes a mesma vinha
solta. conforme a foto abaixo. tirada na fábrica da Bandeira (https://kilokura.com/coberturas/inauguraoodas-fabricas-daisa-e-bandeira-ii/):
O próprio "Relatório de Visita Técnica", anexado aos autos pela Fiscalização,
contém fotografias que comprovam o recebimento de sucata solta, sem sequer
ter passado pelo processo de prensagem, sic:
Uma empresa de fundição não precisa de maquinário de prensagem, mas apenas
de fornecedores de sucata prensada. Contudo, a Bandeira, dentro da sua
atividade secundária, realizava não só a prensagem de sucata para venda, mas a
limpeza, separação e coleta — tudo conforme as fotos acima e o CNA E da em
presa.
A empresa funcionava como um hub para toda a indústria de alumínio do Ceará,
vendendo não somente seus bens industrializados, mas comprando ou coletando
sucata de forma a vendê-la (lembrando que o CNAE secundário lhe permite).
Assim, não há divergência entre a capacidade produtiva da atividade principal
(que necessitava de forno) e a emissão de notas fiscais, pois a própria Fiscalização
afirma que boa parte das notas fiscais emitidas era de sucatas e resíduas, e não de
Tarugpe Lingote
Fl. 7605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
43
Também, os provas dos autos demonstram, tão somente que a Bandeira
funcionava também, como coletara e vendedora de sucata situação que afasta a
imputação de inidoneidade das NFes com os referidos produtos somente pelo
equivocado argumento da Fiscalização de que a Bandeira somente poderia vender
Torugos e Lingotes Outro enorme erro da Fiscalização é considerar sucata como
algo único, que não precisa de trabalho de separação e/ou preparação para a
revenda.
(...)Como se pode perceber, existem 20 tipos de sucata de alumínio, todos com
qualidades diferentes um dos outros. Essas sucatas precisam ser tratadas, limpas,
separadas e prensadas antes de ir ao comprador. Dependendo do tipo de sucata,
há aprimoramento no material, de forma a considerar-se transformação.
(..)Na Bandeira, havia um espectro metro para identificar as ligas de forma a
realizar a separação adequada, tanto para a venda quanto para a produção,
conforme comprova foto do “Relatório de Visita Técnica". sic:
(...)Este fato está comprovado da própria análise das notas fiscais feita pela
Fiscalização. No arquivo de nome "Planilha de Cálculo - NFe idôneas- Bandeira
p/Auto Parts- AC.2016 a 2018".
é possível verificar que, das notas que não contam Tarugo de Alumínio. há a
descrição de “UBC SUCATA DE ALUMÍNIO LIMPO E PRENSADO". "ALUMÍNIO
MPSUC011 RODA".
"ALUMÍNIO MPSUC001 PERFIL LIMPO", entre outros.
Assim, a Bandeira é empresa capacitada para entregar uma sucata qualificada,
diferentemente de grande parte das empresas de coleta, que somente prensam e
enviam, sem realizar a devida separação — ou, às vezes, entregam a sucata de
forma solta e com resíduos de outros materiais.
A Fiscalização, ainda, erra quanto a classificação do CFOP. O Registro C190 da EFD-
ICM S/IPI tem como CFOP 6101 para as vendas interestaduais de resíduos
resultantes do processo industrial, CFOP 6122 de sucata remetida para
industrialização por conta e ordem do adquirente (interestadual), e CFOP 6118
para venda interestadual a ordem.
Cumpre ressaltar que a Consulta Cosit n° 25. de 16 de janeiro de 2017 determina
a incidência de IPI para sucatas e aparas de plástico. No mesmo sentido, a Solução
de Consulta Cosit no 69/2018. sic:
Por analogia, o mesmo é feito para a sucata que passa por processo de
melhoramento, como retirada de Impurezas, escolha do tipo de alumínio (entre
os 7 grupos existentes) de forma a atender as necessidades dos adquirentes —
com o é o caso da Bandeira com seus clientes.
Mesmo que assim não fosse, é assegurado o direito à manutenção do crédito do
IPI em virtude da salda de sucata, aparas, resíduos, fragmentos e semelhantes,
que resultem do emprego de matéria-prima. produto intermediário e material de
Fl. 7606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
44
embalagem, ainda que enfim haja destaque do IPI na salda, tudo com base no
artigo 194 e 255 do RIPI/10 e nos Pareceres Normativos CST n" 127/71, 311/71 e
192/74. O artigo 255 do RIPI/10 é expresso:
(...)Deste modo, e considerando a Teoria dos Motivos Determinantes, a
inexistência de pertinência entre o motivo da autuação e o contexto fático que o
determinou gera vício a redundar a invalidade do ato
No tópico 9 do TVF, a Fiscalização alega que foi possível a identificação das Nfe
que não guardam relação com as reais operações da BANDEIRA INDUSTRIAL",
procedendo com as planilhas de cálculo de nome "Planilha de Cálculo - NFe
idôneas Bandeira p/Auto Parts" do AC. 2016 a 2018.
Para tanto, segundo a própria Fiscalização, considerou como inidôneos as natas
fiscais que não apresentaram registro de passagem, sendo os demais elementos
apenas indícios de prática fraudulenta.
Contudo, houve o registro de passagem de algumas notas fiscais emitidas pela
Bandeira, mas consideradas inidôneas pela Fiscalização Um exemplo è a nota de
chave eletrônica no 231702096435360001085500100001147 11000114718, que
teve diversos registros de passagem, s/c:

Ela consta da lista de notas consideradas inidôneas, para cálculo dos tributos
devidos, sem que haja qualquer outra razão individualizada para que esta e outras
notas sejam consideradas como frias/inidôneas.
Deste modo, deve-se excluir da autuação todas as notas fiscais que constam dos
Documentos Diversos - Outros - Registros de Passagem ".
Importante notar que o referido documento não demonstra as datas em que
houve as passagens das referidas notas fiscais, para fins de apuração.
Cabe ressaltar que as demais provas apresentadas na autuação buscam provar
que havia um esquema criminoso de geração de créditos tributários mediante
emissão de notas frias. Essas provas não demonstram, de forma concreta e
individualizada, quais NFe emitidas pela Bandeira eram efetivamente inidôneas.
Igualmente, o registro de passagem gaza de presunção júris tanturn par ser
documento pública. Assim, cabia à Fiscalização comprovar, de forma
individualizada qual seria o elemento determinante para considerar cada uma
dessas natos fiscais como inidônea - o que não fez.
Por ser documento com fé pública a autenticidade e veracidade do que consta no
registro de passagem somente pode ser afastada por ação declaratória ou
Fl. 7607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
45
procedimento específico para tanta não bastando a mera ilação da Fiscalização de
que o que consta nesse registro é falso Também é importante lembrar que a
própria Fiscalização informa que a Bandeira era uma empresa em funcionamento,
que produzia e revendia seus materiais.
Ora se há o CNAE permitindo a venda dos produtos, há fotos do maquinário para
o exercício da atividade de venda desses produtos, há a fato dos insumos dos
produtos e dos próprios produtos (tirados pela Fiscalização), e há o registro de
passagem desses produtos, está comprovada que a atividade de venda desses
produtos realmente acontecia Deste modo, na autuação, é fulcral demonstrar de
forma concreta e individualizada quais notas fiscais seriam efetivamente
inidôneas, dentro de um critério lógico e pragmático, e não com base em meras
ilações advindas de erro da apuração das fotos e dos documentos da Bandeira(...)
Da mesma forma, ao errar na capitulação dos fatos, ofende o artigo 142 do CTN ,
devendo-se anular a autuação.
Cumpre ressaltar que único critério lógico e pragmático utilizado pela fiscalização
foi a comparação das NFe emitidas pela Bandeira e as NFe que não tiveram
registro de passagem Dos NFe em que houve o registro de passagem, a
Fiscalização se furtou de explicar, de forma individualizada o porquê cada uma
dessas foi considerada inidônea Por este motivo, é de excluir do cálculo da
autuação (e da multa Regulamentar do IPI) as notas fiscais constantes no arquivo
"Documentos Diversos -Outros - Registros de Passagem", haja vista ausente o
único motivo individualizado para a inclusão das NFe no cálculo da autuação: a
(alta do registro de passagem em posto fiscal.
Importante reparar que a Fiscalização deixou de proceder com a verificação do
registro de passagem das notas emitidas pela De Luna tendo analisado somente
as NFe emitidas pela Bandeira. Sequer há uma palavra no TVF sobre a passagem
de Nfe emitidas pela De Luna.
Entretanto, a Fiscalização chega a firmar que a De Luna participava da suposta
fraude emitindo NFe:

Contudo, no tópico 9.4, não há qualquer menção da De Luna.
No TVF. a participação atribuída à De Luna é referente tão somente às transações
bancárias ocorridas. Não há uma linha que demonstre, de forma concreta e
Individualizada, quais notas fiscais emitidas pela De Luna seriam inidôneas ou
frias, dos produtos com prados pela Latasa.
Fl. 7608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
46
No tópico 8.7. há apenas menção de conversas telefônicas e de Whatsapp de um
contador dizendo que emitirá NFe da De Luna, sem especificar qual NFe e para
qual cliente. Trata-se de prova abstrato que não tem o condão de implicar alguma
ilegalidade, muito menos identificar o beneficiário desta.
Igualmente, não há menção da NFe nos documentos probatórios juntados pela
Fiscalização.
Com exceção das planilhas de cálculo produzidas pela própria Fiscalização para
apurar o valor do crédito tributário, não há outro documento que aponta a
participação da De Luna na emissão de notas fiscais.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo (Tema 272), definiu que o
adquirente de boa-fé não pode sofrer as consequências das notas fiscais
posteriormente consideradas inidôneas pelo Fisco, s/c(...)Dessa forma, por não
existir ilícito no que foi feito —sequer a imputação de elisão fiscal conforme o
artigo 116 do CTN , assim como o erro na apuração dos fatos, não há como o auto
de infração prosperar, devendo ser extinto.
Alternativamente, deve-se retirar da autuação os valoras relativos às 52 N Fe
emitidas pela Bandeira à Latasa, por haver prova de que passaram pelo posto
fiscal, e não haver outra prova qualquer que aponte a sua in idoneidade.
A inaplicabilidade da Multa Regulamentar do IPI Ausência de Glosa de crédito de
IPI. Violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10. III. IV do Decreto o 70.235/72.
13 Reclama a aplicação de multa regulamentar do IPI igual ao valor comercial da
mercadoria, dada pelo artigo 83 da L ei 4.502/64 e o artigo 572 do RIPI/10, por
utilização de notas fiscais inidôneas na contabilidade da empresa autuada.
Seguem pontos da impugnação:
(...)Segue, ainda, a conclusão da Fiscalização:

Todavia, este é foto para a glosa de créditos do IPl. Conforme os artigo 226 e 227
do RIPI/10, e não da Multa Regulamentar; que tem natureza de multa isolada.
(...)Contudo. Este não foi o caso.
A Autoridade Fiscal tinha como proceder a glosa de créditos do IPI, mas optou por
aplicar a multa Regulamentar do IPI - sem, entretanto, justificar o porquê decidiu
escolher pela aplicação excepcional da multa.
Em outras palavras, a Fiscalização aplicou a Multa Regulamentar do IPI sem
proceder com a devida motivação para adotar tal punição ao Invés da glosa de
crédito do IPI.
Fl. 7609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
47
Ora, a consequência principal da utilização de notas fiscais inidôneas é a glosa de
créditos do IPI, o que afasta a aplicação das multas do artigo 83 da Lei 4.502/64 e
o artigo 572 do RIPI/10.
Indevida cumulação da multa de ofício com a multa isolada 14 Contesta a
aplicação da muita da oficio (75%), seguida de sua qualificação (150%), com a
multa isolada do IRPJ e CSL L (50%), com base legal no art. 44, II, b, da Lei no
9.430/96 e ainda cumulada com MuIta Regulamentar do IPI. Sobre a cumulação
dessas multas, incluímos trechos da impugnação:
A razão de fato para a aplicação da multa foi a suposta falta de pagamento mensal
que deixou de ser efetuado.
Ora. no presente caso. a multa isolada tem o mesmo fato gerador da multa de
ofício, que a suposta falta de pagamento sobre a totalidade ou diferença do IRPJ e
CSLL.
(...)Assim, trata-se de verdadeira dupla punição pela mesma conduta (e falo), o
que é vedado no ordenamento jurídico.
Ademais, a razão de existir das multas isoladas é de serem aplicadas aos casos em
que os demais muitos não abarcam, o que não ocorreu na presente autuação,
pois houve a imputação da multa de ofício.
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça esposou entendimento de que a
infração que se pretende repreender com a exigência da multa isolada, qual seja.
ausência de recolhimento mensal do IRPJ por estimativa, é completamente
abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o
recolhimento a menor do tributo, e que dê azo, assim, a cobrança da multa de
forma conjunta, s/c:
(...)No presente caso, com a dupla imputação de multa, há clara dúvida quanto à
graduação da penalidade aplicável -art. 112, inciso IV do CTN.
Dessa forma, requer-se o afastamento das multas aplicadas ou alternativamente a
manutenção da muita isolada, em razão da indevida cumulação, com a retirada da
multa de ofício, por ser mais desfavorável ao Contribuinte (CTN. art. 112).
A ausência de correlação entre a conduta do Contribuinte e o exato fato
imputável para fins de qualificação da multa de ofício Violação ao artigo 10. Ill e IV
do Decreto n° 70.235/72.
15 Afirma que a multa do ofício (75%) e sua qualificadora (150%) se encontra
descrita no item 13 do TVF, mas que, naquele item 13, não constava de forma
pormenorizada. Reclama que não foi apresentada a imputação legal para cada
fato, encontrando-se indicado de forma genérica da multa pelo §o do inciso I,
artigo 44 da Lei n" 9.430/96, com base nas três hipóteses dos dispositivos legais
dos artigos 71, 71 e 73 da Lei n" 4.502/64, não se sabendo qual, ou quais, conduta
(s) foram atribuídas para a qualificação da multa, se por sonegação (art. 71), ação
ou omissão dolosa (art. 72), ou conluio (art.
Fl. 7610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
48
73).
16 Que pelo fato de a qualificadora ter sido aplicada de forma absolutamente
genérica, sem relacionar a conduta do Contribuinte com a descrição do fato
imputável para aplicar a qualificadora, requer a anulação do auto de infração
quanto a qualificadora da multa de ofício, com base no artigo 10, inciso III e IV
Decreto no 70.235/72.
A ilegal cumulação da multa regulamentar (RIPI. art. 371. II] com a qualificada de
ofício sobre uma mesma conduta Princípio do Non Bis in Idem 17 Reclamam que a
fiscalização aplicou ao Contribuinte o agravamento da multa de ofício para IPI(Lei
no 8.383/91. artigo 80. caput, §6°, inciso II) cumulada com a multa regulamentar
do IPI (RIPI. art.
572. II) pelo uso de notas fiscais inidôneas em sua contabilidade para pagar
menos tributos, quando a conduta verificada pela Fiscalização seria uma só: “usar
notas fiscais inidôneas para se beneficiar em razão da uma tributação reduzida.
Esta conduta já foi punida pela Fiscalização com a aplicação da multa de ofício e
sua qualificadora (Lei n° 9.430/96, artigo 44. I, §1°)”, sendo vedada a aplicação da
dupla punição.
18 Afirma que a multa do inciso II do artigo 572 do RIPR/10 poderia
eventualmente cumular com a multa de ofício, pois esta é aplicada em razão da
falta ou insuficiência de recolhimento. Contudo, descabe em falar de cumulação
da multa regulamentar com o agravamento da multa de ofício tendo em vista que
visam punir o mesmo ato ilícito da utilização de notas fiscais inidôneas de forma
fraudulenta.
19 Requer-se o afastamento da multa regulamentar, com base no artigo 108, IV e
112 do CTN, com os artigos 557 e 559 do RIPI/10, e do Princípio do non bis in
idem.
SUJEIÇÃO PASSIVA
20 Foram contestadas as responsabilidades atribuídas à LATASA GARIMPEIRO
URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA , REClVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS S.A, MÁRIO MARTINEZ DO CANTO, JOSÉ ROBERTO
MARTINEZ DO CANTO e CLÁUDIO DO CANTO, conforme trechos da Impugnação
01, que a seguir incluímos:
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA 4.7 A
inaplicabilidade da responsabilidade solidária à Latasa Garimpeiro Urbano
Nordeste Comércio de Metais Ltda por ausência de subsunção ao artigo 124. I. do
CT N e por violação ao artigo 10. I III e IV do Decreto no 70.235/72. Ilegitimidade
passivo da LGU-NE.
A Fiscalização responsabilizou a Lotasa Garimpeiro Urbano Nordeste Comercio de
Metais Ltda(doravante LGU-NE) por participação em suposto esquema
Fl. 7611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
49
fraudulento com o objetivo de gerar custos e créditos para diminuir o pagamento
de tributos.
Aponta no tópico 14.1.2 do TVF. por intermédio de sua filial C N PJ
27.263.325/0002-02, "participou ativamente do esquema de operações simuladas
de troca de notas fiscais".
Assim, a LGU-NE de CNPJ n° 27.263.325/0001-13, localizada no Espírito Santo, foi
atuada pelos atos da Latasa Garimpeiro Urbano de CNPJ n° 27.263.325/0002-02,
localizada em Eusébio-CE.
Entretanto, a Autoridade Fiscal não explica o motivo pela qual a LGU-NE localizada
no Espírito Santo deve responder pelas atas da L GU-NE localizada no Ceará e nem
aponta o dispositivo legal permite à Fiscalização fazê-lo- o que é o mínimo para
responsabilizar alguma pessoa seja física ou jurídica por tributas e penalidades
que, a priori, deveriam ser respondidas por outra pessoa(...)A Fiscalização
procedeu à mera presunção de responsabilidade solidária simplesmente pela
Autuada ser a matriz de outra empresa. Este é o mesmo que autuar o sócio de
uma empresa apenas por sua condição de sócio.
(...)No presente caso, a Fiscalização não fez a descrição dos atos de forma
Individual e pormenorizada.
O que fez foi responsabilizar a matriz apenas por ser matriz, sem explicar com o a
LGU-NE do Espírito Santo se beneficiou dos fatos descritos.
(...)Para a ocorrência de responsabilidade solidária prevista no artigo 124 do CTN
é necessária a demonstração comprovada da participação direta e conjunta da
pessoa jurídica apontada como responsável na realização do fato gerador,
revestindo-se de caparticipe da infração apurada além do benefício auferido por
cada um dos responsáveis.
Há necessidade de individualizar as condutas que ensejam a aplicação das
penalidades, explicando por exemplo, quais as atitudes de quais sujeitas
concorreram para a prática das infrações detectadas. Repita-se, cada ato da
pessoa jurídica responsabilizada solidariamente deve ser individualizado,
demonstrando a participação direta e conjunta das pessoas responsáveis pelo
fato gerador.
(...)A aplicação do artigo 124. inciso I, do CTN deve vir, sempre e sempre calcada
em bons elementos de convicção elementos concretos, dementas que
justifiquem, efetivamente a necessidade da invasão do Fisco no patrimônio de
terceiras.
Deste modo, requer-se o afastamento da imputação da responsabilidade solidária
à LGU-NE de CNPJ no 27.263.32 5/0001 -13, por inexistir qualquer conduta que
atraia a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN. par erro na qualificação da
autuada descrição do fato e disposição legal infringida conforme o artigo 10, I. III.
IV do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 7612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
50
REClVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A 4.8 A inaplicabilidade da
responsabilidade solidária à Recivale Indústria e Comércio de Metais S.A.
(CPNJ: 04.266.100/0001-15) par ausência de subsunção ao artigo 124.1. do CTN.
A Fiscalização responsabilizou a Recivale por participação em suposto esquema
fraudulento com o objetivo de gerar custos e créditos para diminuir o pagamento
de tributos. Aponta no tópico 14.1 do TVF que a pormenorização da participação
da Recivale "na concretização conjunta do fato gerador" se encontra no tópico 10
do TVF. conforme tabela aqui transcrita, s/c:
(...)Como se observa, a acusação da Autoridade Fiscalizadora é que a Recivale
participou de movimentações financeiras em 29/06/2017, 26/06/2018 e
27/07/2018 — lembrando que o período de apuração do procedimento fiscal é de
01/2016 a 12/2018.
Para a Fiscalização, essas seriam simulações de pagamentos de notas fiscais frias.
Contudo, a Fiscalização não relaciona quais notas fiscais supostamente utilizadas
na contabilidade da Auto Parts estariam sendo "pagas" pela transferência de
valares nos quais a Recivale teria participada Trata-se apenas de uma ilação da
Autoridade Fiscalizadora.
Além disso, há ausência de contemporaneidade entre as notas apontadas como
sendo frias e os pagamentos havidos, tendo em vista que a Fiscalização aponta
somente 3 datas em que ocorreram transferências, enquanto o período de
apuração é de todo o ano de 2016 a 2018.
Por este fato, as notas anteriores a 29/06/2017 não deveriam ser consideradas
para fim de apuração da responsabilidade da Recivale, tendo em vista que a prova
apontada pela Fiscalização demonstra que as emissões de notas frias tiveram
início em janeiro de 2016.
(...)A ausência de demonstração da relação entre os valores dos pagamentos e os
das notas fiscais frias emitidas em razão da transferência bancária é motivo
suficiente para o afastamento da responsabilidade solidária da Pontal. A
Fiscalização não explica qual a relação entre a empresa com os fatos geradores
apurados. resultantes das notas fiscais frias, de forma a aplicar corre amante o
artigo 124 do CTN; tecendo apenas considerações abstratas e genéricas, numa
construção sem qualquer lógica, tentando imputar a responsabilidade a uma
empresa com base em transações bancárias soltas, sem atribuir a relação
concreta entre as transferências e as notas emitidas.
(...)Igualmente, o fato de existirem empresas do mesmo Grupo em diferentes
etapas do processo produtivo do alumínio, por si só. não atrai a confusão
patrimonial e não configura fraude ou simulação, conforme já decidido pelo CARF
no acórdão no 3302-003.138:
(...)Contudo, repita-se, a Fiscalização não procedeu demonstrar quais notas fiscais
frias foram pagas e utilizados na contabilidade da Latosa neste período - até
Fl. 7613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
51
porque, tal fato é uma criação da Fiscalização para imputar a responsabilidade a
mais uma em presa.
Igualmente, a Fiscalização sequer juntou aos autos o original as NFe de forma a
demonstrar se em seu bojo haveria a informação de como ocorreu o pagamento
destas; se por duplicata, transferência, à vista, a prazo, etecetera.
Deste modo, requer-se o afastamento da imputação da responsabilidade solidária
á Recivaie Indústria e Comércio de Metais S.A.. por ausência de demonstração de
quais notas fiscais foram "pagas" pelas transferências ocorridas, e por inexistir
qualquer conduta que arraia a aplicação do artigo 124. inciso I do CTN.
Alternativamente requer o afastamento da autuação de todos os valores que não
correspondam às notas emitidas MÁRIO MARTINEZ DO CANTO, JOSÉ ROBERTO
MARTINEZ DO CANTO e CLÁUDIO DO CANTO 4.9 A inaplicabilidade da
solidariedade às pessoas físicas par ausência de demonstração de subsunção do
artigo 135 do CTN A Fiscalização responsabilizou pessoalmente as pessoas fiscos
Mario e José Roberto Martinez do Canta e Cláudio do Canto pelo artigo 135 do
CTN .
Mário Martinez do Canto e José Roberta Martinez do Canto foram imputados tão
somente por serem sócios da Auto Parts, da LGU-NE. e da Recivale, sem a
Fiscalização proceder a juntada de qualquer documento que demonstre a prática
pessoal de ato com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou
estatutos, na gestão da sociedade - ex: e-mails. troca de mensagens, depoimento
de em pregados, etc.
A única prova apresentada pela Fiscalização para imputar a responsabilidade pelo
artigo 135 do CTN é o contrato social da Latasa.
(...)Abaixo, segue cópia do motivo pela qual a Fiscalização entende que Mário e
José Roberto devem ser considerados solidários (lembrando que o texto é igual
para ambos):

Quanto à Cláudio do Canto, a Fiscalização imputou a responsabilidade solidária
pelo artigo 135 do CTN, apenas por ser sócio da Auto Parts e da Recivale Indústria
e Comércio de Metais S.A., sem comprovar quais atos com excessos de poderes,
em flagrante infração à lei e contrato social, foram praticados pessoalmente por
Cláudio do Canto, s/c:
Fl. 7614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
52

O fato de uma pessoa física apenas ser sócia administradora de uma empresa não
é condição suficiente para a aplicação do referido artigo - cabe ao Fisco
demonstrar que a pessoa física praticou ato com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos, na gestão da sociedade O caput do artigo 135 é
cloro ao especificar que são pessoalmente responsáveis aqueles que praticam
atas com excesso de poderes ou infração de lei. O inciso III é ainda mais
específico, ao descrever como responsáveis os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direto privados, cargos que possuem o
poder de gestão como fator comum.
Cabe à fiscalização comprovar o alo doloso e inequívoco de vontade do
responsável para lhe imputar a responsabilidade, e quais das pessoas com
poderes de gestão EFETIVAMENTE procederam com a má conduta.
(...)O Supremo Tribunal Federal é mais incisivo ao esclarecer que o art. 135, III, do
CTN responsabiliza os sócios-administradores tão-somente quando provada peia
Fiscalização a prática pessoal de atos com excesso de poder ou infração à lei.
contrato social ou estatuto devendo ser observada a pessoalidade entre o ilícito e
a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade(...)No
presente caso, a Fiscalização não fez a descrição dos atos de forma Individual a
pormenorizada. O que fez foi responsabilizar os sócios apenas por terem poder de
gestão na empresa, sem esclarecer se (e como) essas mesmas pessoas
participaram de algum a forma, à época, dos fatos imputados a pessoa jurídica.
(...)De tal forma, as pessoas físicas impugnantes requerem o afastamento da
imputação da responsabilidade solidária, por ausência de comprovação dos
requisitos do artigo 135 do CTN .
MULTA DE OFÍCIO - Princípio do NÃO CONFISCO – Multa de 150%
21 Os impugnantes reclamaram acerca da aplicação da MULTA DE OFÍCIO em
150%, e não observação do Princípio do NÃO CONFISCO.
22 Arguem acerca da natureza confiscatória da multa aplicada sob
fundamentação do art. 572, inciso II do RIPI/10, ao passo que afirmam verdadeira
multa isolada por advir de descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 7615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
53
23 Requerem a extinção da multa regulamentar do IPI na autuação, por sua
natureza confiscatória e por incompatibilidade com o ditado pela Constituição
Federal de 1988, em síntese, sob argumentos de que ela incide em valor igual ao
valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, com base
de cálculo que já violaria o art 150, IV, da CF/88, e mais por se constituir em 100%
do valor da mercadoria ou da multa, ao passo que sua fundamentação legal,
advinda do art.83. inciso II.
da Lei no 4.502, de 1964, alterada pelo Decreto-Lei no 400, da 1968, decorre de
norma editada muito antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, que
proibiu o confisco, o que resulta na citada multa na condição de e ressaltar que o
artigo 572, II do RIPI/10 foi extraído do artigo 83, inciso I da Lei no 4.502/64 a do
artigo!' do Decreto-Lei n* 400/68 — normas anteriores à Constituição de 1988.
Portanto, pela lógica do artigo 150, IV da CF, ao ter a penalidade baseada no valor
total da venda ou da nota fiscal, a referida multa não foi recepcionada pare C
Constituição Federal de 1986. que limite a sanção a 100% do valor principal do
tributo.
Ilegalidade da Inclusão do ICMS na Base de Cálculo da COFINS e PIS 24 Contesta a
apuração do PIS e da Cofins em suas autuações, aduzindo acerca da Ilegalidade da
Inclusão do ICMS na Base de Cálculo dessas contribuições, conforme julgados do
STF com ênfase na última decisão que pôs fim ao assunto, a decisão do STF no RE
no 574.706 deixa claro que o ICMS não com põe a base de cálculo para Incidência
do PIS a da COFINS.
Pedido 25 O pedido deu-se com fim ao conhecimento da impugnação por ser
tempestiva e:
A anulação dos processos por tramitarem de forma separada, quando deveriam
constar de um único processo ou, alternativamente, que seja reconhecida a
conexão para que tramitarem em conjunto.
anulação do auto de infração por ausência de prova essencial para o deslinde da
controvérsia (áudios e vídeos corrompidos) em razão da inobservância aos
requisitos legais previstos no art. 142 do CTN e no art, 10 do Decreto n*
70.235/1972. ou alternativamente, requer-se que os áudios e vídeos corrompidos
sejam excluídos do contexto probatório, assim como toda e qualquer prova e
acusações que neles se baseiam;
a anulação da autuação fiscal, tendo em vista a violação do artigo 142 do CTN, ao
artigo 10, inciso IV do Decreto n* 70.235/72, aos Princípios da Legalidade e da
Ampla Defesa, peia equivocada capitulação legal da glosa de custos;
extinção do auto de infração por ausência dos motivos determinantes, havendo
erro na apuração dos fatos;
alternativamente, a exclusão na autuação dos valores relativos às NFe em que há
prova da passagem em posto fiscal, afastando-se o ponto central da Fiscalização
para considerá-las inidôneas;
Fl. 7616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
54
afastamento da multa regulamentar do IPI por se basear no mesmo fato que
motivou a glosa de créditos do IPI;
afastamento das multas aplicadas ou. alternativamente a manutenção da muita
isolada, em razão da indevida cumulação, com a retirada da multa de oficio, por
ser mais desfavorável ao Contribuinte (CTN , art. 112). ou, alternativamente, o
afastamento da multa isolada, por ser vedada a sua cumulação com a multa de
ofício;
afastamento da qualificação da muita de ofício, paia ausência de correlação entre
a conduta do Contribuinte o fato imputável específico, por violação ao artigo 10,
III a IV do Decreto n* 70.235/72;
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS apurados;
afastamento da multa regulamentar com base no artigo 108, IV a 112 do CTN,
com os artigos 227 e 229 do R I PI/10, e do Princípio do noni bis in idem;
afastamento da imputação da responsabilidade solidária a Latasa Garimpeiro
Urbano Nordeste Comércio da Metais Ltda, por ausência de fundamentação pela
qual deveria responder pelos atos LGU -N E (CN PJ: 27.263.325/0002-02).
conforme o artigo 10, I, III e IV do Decreto n° 70.235/72, e por inexistir qualquer
conduta que atraia a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN;
afastamento da imputação da responsabilidade solidárias a Recivale Indústria e
Comércio de Metais S.A. por ausência de subsunção ao artigo 124. I do CTN, ou,
alternativamente, e limitação de sua responsabilidade às notas referentes aos
pagamentos das operações ocorridas em 29/06/2017. 26/06/2018 e 27/07/2018;
afastamento da imputação da responsabilidade solidária as pessoas físicas Mário
e José Roberto Martinez do Canto, o de Cláudio do Canto por ausência de
comprovação dos requisitos do artigo 135, III do CTN; o) a aplicação do Princípio
da Vedação ao Confisco, ou da Equidade (art. 106 do CTN), para adequar a multa
de 150% para 100% do valor principal;
aplicação do Princípio da Vedação ao Confisco, ou da Equidade (art. 106 do CTN),
para adequar a multa de 150% para 100% do valor principal;
aplicação do Princípio da Vedação ao Confisco, ou da Equidade (art. 108 do CTN),
para afastar a multa regulamentar do IPI. a procedência dos pedidos que se
encontram no bojo desta impugnação.
Protesta pela juntada posterior de documentos a fim de provar o alegado, com
base no princípio da verdade material, que rege o processo administrativo
tributário.
Impugnação conjunta 02 26 Em sequência na análise das duas peças de defesa
apresentadas, passaremos à Impugnação identificada nesse acordão como
Impugnação Conjunta 02, apresentada pelos sujeitos passivos Vítor Bandeira,
Rodrigo Pelicer Bandeira e De Luna Indústria Comércio De Sucatas E Metais Eireli,
Fl. 7617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
55
correlacionando, inicialmente, os pontos coincidentes com a Impugnação
Conjunta 01, já relatado acima, e que podem ser resumidos na seguinte forma:
- Provas nulas, dadas por espelhamento de conversas de WhatsAp, áudios/vídeos
juntados e corrompidos e por uso de prova emprestada;
- Autuações baseadas em supostas aquisições fictícias com o fim de gerar créditos
tributários para pagar menos tributos - o que resultou na glosa dos custos.
- Equívoco capitulação legal do fato; a utilização de provas nulas; a imputação
desproporcional de multa; que o planejamento empresarial é existente, o que
extirpa a gravidade da situação e leva a autuação à sua nulidade.
- Multas aplicadas configuram verdadeira afronta ao princípio do non bis in idem,
tendo em vista que visam coibir uma mesma conduta - violando os artigos 108, IV
e 112 do CTN.
- Indevida cumulação da multa de ofício com a multa isolada do art. 572, II, §1°do
RIPI/10. Aplicação da multa de ofício (75%), com a qualificação da multa de ofício
(150%), mais multa isolada, tanto por falta de recolhimento do CSLL quanto do
IRPJ.
- Inaplicabilidade da multa regulamentar do IPI; glosa de crédito de IPI;
concomitância sobre o mesmo fato. Assim, aduz que a Fiscalização aplicou a multa
regulamentar do IPI igual ao valor comercial da mercadoria, conforme o artigo 83
da Lei 4.502/64 e o artigo 572 do RIPI/10, por utilização de notas fiscais inidôneas
na contabilidade da empresa autuada, sendo o mesmo fato que motivou a glosa
de créditos do IPI, conforme se verifica do próprio TVF:
- Ausência de correlação entre a conduta do contribuinte e o exato fato imputável
para fins de qualificação da multa de ofício. violação ao artigo 10, III e IV do
decreto no 70.235/72.
27 Tendo em vista que as contestações nos pontos acima já apresentadas em
razão da impugnação da conjunta 01, passaremos a relatar os pontos que foram
reclamados de forma individualizada na impugnação da conjunta 02. Vejamos:
27.1 Do combate à atribuição da Responsabilidade solidaria atribuída a Vítor
Bandeira e Rodrigo Pelicer Bandeira, segundo o artigo 135 do CTN, destacamos os
seguintes pontos da impugnação:
No capítulo específico para que a Autoridade Fiscal construísse o nexo causal
entre os atos descritos e a legislação aplicável (item 14.2.5 e 14.2.10), contam
somente dois parágrafos sobre cada um que realmente tratam da possível
responsabilidade solidária dos sócios, o resto é tão somente uma revisão sobre os
fatos relativos às pessoas jurídicas que, em tese, praticaram atos que atraem
penalidades tributárias.
Ora, preliminarmente, não cabe à Autoridade Fiscal, de forma abstrata e
pulverizada, impor algo tão grave como a responsabilidade solidária de uma
autuação milionária em face de uma pessoa física sem realizar pelo menos um
Fl. 7618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
56
resumo dos atos (ou indicação de onde estão exatamente estes atos no TVF), de
forma organizada, para a subsunção ao artigo 135 do CTN.
Com isso, há pelo menos 4 equívocos da Autoridade Fiscal ao responsabilizar Vitor
Bandeira:
1) Todas as provas em que a Fiscalização se baseia para eventual ato com excesso
de poderes, advém dos áudios juntados nos autos; áudios estes que estão
corrompidos e, portanto, são inservíveis;
2) Vitor Bandeira não faz parte do quadro social da Bandeira, o que impede a
subsunção de qualquer ato descrito ao artigo 135 do CTN – que trata de abuso do
poder funcional da empresa, ou seja, conferido por força do contrato social.
Poder-se-ia pensar na hipótese do artigo 124, I, do CTN, mas jamais no artigo 135,
I, do CTN;
3) Em nenhum momento Rodrigo Pelicer é indicado no TVF como praticante de
qualquer ato, tendo sido inserido só, e somente só, por ser sócio da empresa De
Luna;
4) A imputação da responsabilidade deve vir baseada sempre em elementos
concretos de convicção, e não em ilações, conversas de terceiros etc. A desídia da
Autoridade Fiscal em fazer a correlação no capítulo específico da
responsabilização, já demonstra a ausência de formalidade mínima a fim de
demonstrar os elementos concretos que baseiam a conclusão da Autoridade
Fiscal.
Mesmo diante destes pontos, cabe proceder à defesa de forma pontual a todas as
menções de Vitor Bandeira ao longo do TVF, já que não há sequer menção alguma
sobre Rodrigo Pelicer ao longo da peça fiscalizatória.
27.1. 2 Responsabilidade solidaria atribuída a Vítor Bandeira A primeira menção é
apenas uma afirmação de que Vitor Bandeira seria o administrador de fato da
Bandeira – menção desacompanhada de qualquer elemento de prova, sic:

A segunda menção é a de que os elementos de provas que serviram para a
autuação estão embasados nas oitivas realizadas pelo Ministério Público do
Ceará, em vídeos (e áudios) que, na verdade, se encontram corrompidos, sic:
(...)Pela descompactação normal, as mídias não funcionam, o que já tornam os
elementos de provas nulos e, consequentemente, esvaziam a autuação em face
dos contribuintes e terceiros.
Fl. 7619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
57
Depois, o TVF apenas relaciona Vitor dentro de um Grupo Empresarial, mas ainda
sem apresentar elementos:

Com relação às provas, todas elas são baseadas em conversas de terceiros que,
em muitas delas, demonstram somente questões de controle contábil e
administrativo, como: saber se houve venda para emitir NFe, qual veículo (placa)
transportou a carga, se há motorista disponível para dirigir caminhões,
etc(...)Importante ressaltar que, no TVF, há dois Vitor, um que é funcionário de
Vando, irmão de Marina, e Vitor Bandeira, sic:
(...)Contudo, o TVF não faz essa diferenciação, tratando que toda menção de
Vitor, tal qual “Vitor precisa”, “Vitor pediu”, “Vitor emitiu”, seja relacionado à
Vitor Bandeira, sem fazer qualquer levantamento de como era a atuação de Vitor
(funcionário). Esta é uma das razões pelas quais as conversas realizadas por
terceiros são frágeis e não podem ser levadas em conta.
Servem apenas para indicar algo a ser investigado, mas jamais utilizadas como
prova principal para imputar condenações ou imputação de responsabilidade.
(...)Ora, a Fiscalização informa que utiliza prova emprestada de operação do MPCE
em face do chamado Grupo Bandeira. Contudo, não junta e-mail ou outro
elemento mais concreto para demonstrar, efetivamente, que Vitor Bandeira agiu
como mandante de tudo. Não o fez porque não há, pois se atribui a Vitor Bandeira
situação totalmente distorcida da realidade.
Também, a Fiscalização não demonstra a correlação entre as conversas captadas
e a autuação realizada em face da Latasa MS, ao qual Vitor Bandeira responde
solidariamente.
Qual o nexo causal entre a conduta da LATASA MS apurada pelo Fisco e Vitor
Bandeira?
Apenas para esclarecer, Vitor era realmente sócio de algumas empresas de
extrusão e revenda de alumínio, e de produção de Gotões para a indústria.
Tentou abrir sua própria transportadora no Ceará, tendo em vista a crescente
demanda pelo serviço, mas o projeto não deu certo.
Contudo, jamais foi sócio da Bandeira. A Bandeira era empresa do seu pai e do
seu tio, que estão no ramo de alumínio há muito mais tempo que Vitor.
Fl. 7620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
58
Vitor já tinha empresas o suficiente para se preocupar, não comportando em sua
agenda cuidar de uma empresa do tamanho da Bandeira.
27.2 Em matéria de direito, aduzem acerca da INAPLICABILIDADE DA
SOLIDARIEDADE A VÍTOR BANDEIRA E RODRIGO PELICER POR AUSÊNCIA DE
SUBSUNÇÃO DO FATO AO ARTIGO 135 DO CTN 27.2.1 Afirmam que a
responsabilização das pessoas físicas Vitor e Rodrigo Bandeira, pelo art. 135 do
CTN, ocorreu sem que a Fiscalização atendesse as seguintes exigências:
a) identificação da função exercida pelo pretenso responsável (se diretor, gerente
ou representante), bem como os poderes que lhe são atribuídos pela Empresa, e
o alcance de seu poder de decisão;
b) indicação individualizada da conduta que foi realizada com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto;
c) estabelecimento do nexo de causalidade entre o ato do responsável e o
nascimento da obrigação tributária;
d) apresentação das provas e indícios que dão suporte às conclusões do fisco.
(...)27.2.2 Há inadequação da subsunção do fato à hipótese do artigo 135 do CTN
logo na primeira exigência. Vitor foi considerado pela Fiscalização como sócio de
fato, não pertencente aos quadros sociais da Bandeira. Nessa linha seguem
pontos da impugnação:
Por ter havido a imputação a Vitor Bandeira por supostamente ser sócio de fato,
não há função exercida por Vitor em decorrência do Estatuto Social. Assim, jamais
poderia cometer atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatuto em nome da empresa.
Da mesma forma, embora sócio da De Luna, Rodrigo Pelicer, em momento algum
do TVF fora indicado como praticante de quaisquer atos de gerência em excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Da leitura do artigo 135, III do CTN, são responsabilizados aqueles que praticaram
atos quando dotados de poderes de gestão formalmente concedidos pela
sociedade. Tanto é que o referido artigo descreve “diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado” como pessoas passíveis de
responsabilização.
(...)Para terceiros estranhos ao quadro social, o Código Tributário Nacional
reservou a hipótese do artigo 124, I do CTN, responsabilizando qualquer pessoa,
física ou jurídica, que tenha “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”.
Entretanto, esta não é a hipótese da responsabilização imputada a Vitor Bandeira
ou a Rodrigo Pelicer nos presentes autos de infração, sendo que esta imputação
consiste em violação ao inciso IV, artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, sic:
Fl. 7621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
59
(...)Cabe à fiscalização comprovar o ato doloso e inequívoco de vontade do
responsável para lhe imputar a responsabilidade, e quais das pessoas com
poderes formais de gestão EFETIVAMENTE procederam com a má conduta.
(...)E ônus da Fiscalização a individualização da conduta fraudulenta praticado
pelo coobrigado apontado como sujeito passivo, além da prova que deve ser feita
em relação a cada pessoa apontada (Acórdãos n° 1302-003.397 e 1302-003.397).
Da mesma forma, a responsabilização da solidária deve ser limitada às operações
das quais participou, sendo vedado a imputação sobre montante da qual não tem
responsabilidade, conforme entende o CARF, s/c:
(...)Em outras palavras, se a participação da De Luna foi somente em relação às
transferências de valores ocorridas em 29/06/2017, 26/06/2018 e 27/07/2018, e
se, de acordo com a Fiscalização, esses pagamentos serviram para simular
pagamentos de notas fiscais frias utilizadas na contabilidade da Latasa, então a
responsabilidade deve ser limitada às notas fiscais inidôneas relativas às
transferências em 29/06/2017, 26/06/2018 e 27/07/2018.
De tal forma, as pessoas físicas requerem o afastamento da imputação da
responsabilidade solidária, por ausência de comprovação dos requisitos do artigo
135 do CTN.
26.3 Responsabilidade solidaria atribuída a pessoa jurídica DE LUNA INDÚSTRIA
COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI 26.3.1 Assim como ocorrido em relação
às responsabilizações das pessoas físicas, os impugnantes combatem à atribuição
da responsabilidade solidaria atribuída à De Luna Indústria Comércio De Sucatas E
Metais Eireli, reclamando a ausência de nexo causal para a hipótese legal da
imputação da solidariedade pelo artigo 124, I do CTN em relação à De Luna. Nesse
segmento, incluímos alguns trechos da peça de defesa.
A Fiscalização imputou a responsabilidade solidária à De Luna sob a acusação de
ter sido utilizada para movimentar recursos entre o grupo LATASA e o grupo
BANDEIRA.
Para tanto, apresenta como argumentos:
1. A De Luna tinha como sócios Vitor Bandeira e Rodrigo Bandeira desde
25/08/2009, sendo que em 20/03/2017, Vitor Bandeira saiu da sociedade;
2. De janeiro de 2016 a dezembro de 2018 (36 meses), a DE LUNA recebeu alguns
valores das empresas constante como do grupo bandeira e realizou pagamento a
empresas do grupo LATASA.
3. Constam transferências financeiras em julho de 2017 entre empresas do grupo
Bandeira que simulariam “transações comerciais fictícias com geração de créditos
fiscais”;
4. De Luna seria peça chave para a geração de créditos fictícios, conforme ligações
telefônicas interceptadas;
Fl. 7622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
60
(...)Quanto à diligência feita pela GAECO/SP, não há a informação de quando a
diligência foi realizada. Foi em que ano, mês, dia, hora? Era feriado, final de
semana? A ausência de detalhes torna a prova emprestada inservível, tendo em
vista que a prova emprestada permite a utilização de documentos
comprobatórios, mas não da conclusão.
Apesar disso, é compreensível a confusão do GAECO da estrutura da De Luna com
um ferrovelho.
Esta etapa do processo de reciclagem não é algo de aparência limpa.
(...)A ausência de juntada das notas fiscais nos autos. a fim de fundamentar a
acusação da Fiscalização de que a De Luna seria utilizada para realizar
transferências entre grupos empresariais, vicia a autuação, pela equivocada
descrição dos fatos, conforme determina o artigo 10, inciso III, do Decreto n°
70.235/72, sic:
(...)O mesmo se pode dizer das transferências financeiras realizadas de em julho
de 2017. Não há provas do alegado de forma a verificar a sua veracidade. O que
há é mera presunção, e a imputação da responsabilidade pelo artigo 124, I, do
CTN não é possível por meio de presunção:
(...)E, na pior das hipóteses para a De Luna, a responsabilidade solidária pelo
artigo 124, I do CTN deve ser imputada apenas quanto às operações das quais a
empresa participou, conforme entende o CARF, sic:
SOLIDARIEDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE EM COMUM NO FATO GERADOR.
INDEFERIMENTO Segundo art. 124 do Código Tributário Nacional, são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, de modo que a
responsabilidade solidária deve ser imputada apenas quanto às operações das
quais participou o devedor solidário.
(CARF. Acórdão n° 2202-006.019. Data da sessão: 05/02/2020.Relator: Júlio Cesar
Victoriano – sem destaques no original).
Quanto à alegação de movimentação financeira de créditos e débitos, a
Fiscalização não informa o que seria movimentação financeira e em qual
documento extraiu a informação e nem mesmo quais as datas precisamente em
que a De Luna realizou de fato as atividades ilícitas alegadas, deixando de
comprovar a situação até mesmo nos próprios “exemplos” apresentados. Como
foi feito o cálculo? É a soma de crédito e débitos? É a subtração de débitos no
total de créditos?
008.837 – 1a TURMA/DRJ05 56 Entretanto, a Fiscalização não explicou quando e
como esses valores foram transferidos.
Sequer informou se foram registrados na contabilidade em alguma conta:
despesa, pagamento de fornecedores, etc. Também deixou de indicar em que
documento constam essas transferências – o que dificulta a defesa da Empresa.
Fl. 7623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
61
A única operação apresentada no TVF em relação à DE LUNA se apresenta no
tópico 10, aonde se percebe que esta recebeu da BANDEIRA INDUSTRIA DE
ALUMÍNIO o valor de R$712.000,00 (setecentos e doze mil reais) em 29/06/2017
e recebeu da ANDMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI no valor de
R$668.800,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e dois
pagamentos para LATASA RECICLAGEM S/A na soma de 1.400.105,00(um milhão
quatrocentos mil cento e cinco reais) na data de 29/06/2017, sob argumento de
que tais transferências seriam devoluções de valores de operação realizada entre
a BANDEIRA e a LATASA.
Veja que o fisco se confunde na argumentação apresentada nas ditas “etapas de
operação” da suposta ilegalidade, já que no item 4 narra: “Etapa 4: Ainda no
mesmo dia, a ANDMAR transfere R$ 668.800,00 para a DE LUNA.
Neste momento a DE LUNA é detentora de R$ 1.380.800,00 dos recursos
inicialmente pagos pela AUTO PARTS.” Enquanto a planilha é clara ao demonstrar
que na realidade não fora o mesmo valor transferido à LATASA, já que há
divergência na somatória dos dois valores em R$20.000,00.
Sendo este o único argumento em todo o TVF que inclui alguma suposta
participação da DE LUNA em suposto esquema ilícito, não faz sentido a
manutenção dessa pessoa jurídica no polo passivo do presente procedimento.
Para a ocorrência de responsabilidade solidária prevista no artigo 124 do CTN é
necessária a demonstração comprovada da participação direta e conjunta da
pessoa jurídica apontada como responsável na realização do fato gerador,
revestindo-se de coparticipe da infração apurada.
Há necessidade de individualizar as condutas que ensejam a aplicação das
penalidades, explicando quais as atitudes de tais sujeitos que concorreram, por
exemplo, para a prática das infrações detectadas. Repitase, cada ato da pessoa
jurídica responsabilizada solidariamente deve ser individualizado, demonstrando
a participação direta e conjunta das pessoas responsáveis pelo fato gerador.
(...)O ponto é que a Autoridade Fiscal não explica o motivo pela qual a De Luna
deve responder pelos atos da Bandeira, alegando apenas que a empresa teria um
potencial de gerar eventualmente uma ilegalidade. Sequer comprovação formal,
ou material, de suposta confusão patrimonial foi juntada aos autos e indicada no
TVF. Nem houve a explicação de como a autuada se beneficiou dos fatos
geradores autuados nem mesmo indicou sobre quais notas fiscais se referia, já
que não foram glosados custos de notas fiscais emitidas pela DE LUNA no
presente caso.
Deste modo, requer-se o afastamento da imputação da responsabilidade solidária
da De Luna, por inexistir provas que atribuam qualquer conduta que atraia a
aplicação do artigo 124, inciso I do CTN, e o afastamento de todos os valores que
tiveram como base as operações relativas à Bandeira, por erro na descrição do
Fl. 7624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
62
fato e disposição legal infringida, conforme o artigo 10, III, IV do Decreto n°
70.235/72.
Alternativamente, caso mantida a responsabilidade, requer-se a limitação da
responsabilidade da De Luna aos créditos advindos de eventuais atos
comprovadamente praticados pela empresa.
Igualmente, os valores relativos à De Luna apurados para fins de tributação
devem ser afastados para o cálculo dos tributos devidos na autuação.
27.4 Da análise dos pedidos das impugnações conjuntas 01 e 02, em diversos
pontos elas se assemelham, sendo a grande maioria já relatada como pedido na
impugnação 01. Dessa forma, apresentamos a seguir os pedidos relacionados
apenas na IMP 02.
• o afastamento da imputação da responsabilidade solidária da pessoa jurídica
impugnante, por inexistir qualquer conduta que atraia a aplicação do artigo 124,
inciso I do CTN, e o afastamento de todos os valores que tiveram como base as
operações relativas à Bandeira, por erro na qualificação do autuado, descrição do
fato e disposição legal infringida, conforme o artigo 10, III, IV do Decreto n°
70.235/72 e/ou a nulidade das notas relativas à DE LUNA que constam da
autuação;
• o afastamento da imputação da responsabilidade solidária de VITOR BANDEIRA
e RODRIGO PELICER, por falta de enquadramento dos mesmos no art. 135, caput
do CTN;
• o afastamento das multas aplicadas ou, alternativamente a retirada da multa
isolada, em razão da indevida cumulação, com a aplicação somente da multa de
ofício, por ser mais favorável ao Contribuinte (CTN, art. 112);
• o afastamento da multa regulamentar do IPI, com base no artigo 108, IV e 112
do CTN, com os artigos 227 e 229 do RIPI/10, e do Princípio do non bis in idem;
• que se siga o entendimento existente no Poder Judiciário, em especial do STF, a
fim de se reduzir as multas punitivas para o patamar de 100% da obrigação
principal ou, alternativamente, que se adeque a multa a patamar razoável, com
base no artigo 108, IV do CTN;
27.5 Por fim, protesta pela juntada posterior de documentos a fim de provar o
alegado, com base no princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo tributário.
DILIGÊNCIA FISCAL
28 Nas alegações dos Impugnantes contra os lançamentos do PIS e da Cofins,
dentre
outros
questionamentos
levantados,
aduzem
a
ilegalidade/inconstitucionalidade na aplicação do ICMS sobre as bases de cálculo
do PIS e da COFINS.
Fl. 7625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
63
29 Requerem a aplicação imediata do decisum do STF no julgamento do RE no
574.706, proferido em Repercussão Geral, para dedução do ICMS das bases de
cálculo do PIS e da COFINS. Segue a decisão:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se
dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese
com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base
de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência
do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (grifei)
30 Nos termos do art 18 do Decreto 70.235 de 1972, com o objetivo de subsidiar a
formação da convicção dessa relatora acerca do pleito dos Impugnantes para
exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins lançados, o presente
julgamento foi convertido em diligência, sob Resolução no 105.000012 – 1a
TURMA/DRJ05 (fls. 5477 a 5485), sendo requerida as seguintes providências:
17.1 Averiguar existência de ações judiciais e administrativas relacionadas
ao período fiscalizado, especialmente 01/02/2017 a 14/03/2017, que
tenham sido protocoladas até 15/03/2017, para que o ICMS não
compusesse a base de cálculo de incidência dessas contribuições, e, em caso
afirmativo, os efeitos produzidos nos lançamentos de oficio do PIS e da
Cofins em lide; 17.2 Adotar medidas pertinentes, inclusive diligência(s) ao
contribuinte, se assim entender necessário, com fim a apuração dos valores
de ICMS mensais que poderão ser excluídos das bases de cálculos do PIS e
da Cofins lançados e administrados no presente processo, tudo em
conformidade ao decidido no RE no 574.706 e considerando o disposto no
Parecer SEI no 7698/2021/ME, aprovado pelo Despacho no 246/2021/PGFN-
ME.
17.3 Adequar as planilhas que se encontram às folhas 239 e 240, nas quais
constam as demonstrações das apurações das contribuições PIS e Cofins
lançados, se o resultado da diligência identificar existência de valores de
ICMS em condição legal para deduzir as bases de cálculos desses tributos
lançados e em lide.
18 Ao final, requer-se da Autoridade Fiscal executante do procedimento de
diligência ora solicitado, a elaboração de Relatório Conclusivo com
descrição dos fatos relevantes observados no curso da diligência, devendo
Fl. 7626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
64
serem apontadas as considerações que julgar pertinente acerca dos
documentos e cálculos colhidos do Contribuinte ou mesmo os que produziu
no curso da diligência, especialmente aos que venham a influenciar os
valores dos lançamentos do PIS e Cofins em lide, se manifestando e
demonstrando em planilha, de forma clara e conclusiva, os efeitos, se
existentes, do resultado da diligência sobre os Autos de Infração dessas
contribuições.
19 Por fim, cientificar o Contribuinte sobre o Relatório Conclusivo e demais
documentos produzidos em diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação; e 20Decorrido o prazo de manifestação do
contribuinte, que sejam os autos remetidos a esta DRJ05 para reinclusão em
pauta, e prosseguimento do julgamento.
31 A diligência fiscal foi providenciada nos termos requeridos, encontrando-se o
Relatório Conclusivo (fls. 6.801 a 6.802) e planilhas de cálculos (fls. 5.503 a 6.800)
anexos ao presente processo, do qual apresentamos, em resumo, os seguintes
pontos:

Inexistência de ações judiciais e administrativas relacionadas ao período
fiscalizado, especialmente 01/02/2017 a 14/03/2017, que tenham sido
protocoladas até 15/03/2017, com a finalidade de que o ICMS não
compusesse a base de cálculo de incidência dessas contribuições;

Dada a inexistência de processos judiciais e administrativos protocolados
até 15/03/2017, e que os efeitos da decisão no RE no 574.706 se aplicam
a partir de 15/03/2017 (item 14 da Resolução 105.000012), foram
baixados em planilhas Excel os arquivos de NF de vendas emitidas pelo
contribuinte no período de 15/03/2017 a 31/12/2018 e totalizados,
mensalmente, os valores do ICMS destacado nas respectivas NF-e
(Planilhas de cálculo - ICMS destacado NF - 03.2017 a 12.2018).no 574.706
e considerando o disposto no Parecer SEI no 7698/2021/ME, aprovado
pelo Despacho no 246/2021/PGFN-ME

Considerando as demonstrações das apurações das contribuições PIS e
Cofins lançados com valores de ICMS em condição legal para deduzir as
bases de cálculos desses tributos lançados e em lide (planilhas às folhas
239 e 240), foram excluídos o ICMS destacado nas NF-e, com apuração
dos valores do PIS/COFINS escriturados nas EFD-Contribuições(Planilha de
cálculo PIS-COFINS EFD excluído ICMS destacado NF) e refeitas as
apurações dos valores lançados do PIS/COFINS de 03/2017 a 12/2018
(Planilhas de cálculo -Apuração PIS após exclusão ICMS destacado NF e
Apuração COFINS após exclusão ICMS destacado NF).

Assim, a Autoridade responsável pela execução da diligência fiscal
apresenta os valores remanescentes (sem os acréscimos moratórios), que
se encontram demonstrados na tabela abaixo:
Fl. 7627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
65

32 Ciente da diligência fiscal, o contribuinte se manifestou em relação ao
Relatório Conclusivo, reclamando que o valor cobrado pela Autoridade Fiscal,
nesta autuação, contém o ICMS na sua base de cálculo, contrariando o RE
574.705, o Parecer ME/SEI n° 7.698/21 e o despacho PGFNME n° 246/2021, com
ICMS a ser excluído sendo o que está contido na base de cálculo do PIS e COFINS
apurados como devidos na autuação, motivo pelo qual contesta o cálculo da
autuação de PIS/COFINS apresentado na diligência no período de 02/2017 a
12/2018, quando, no seu entender, deveria ser realizado desde 01/2016 a
12/2018, sobre as compensações feitas pela Auto Parts.
33 Também reclamaram que ao invés da retirada do ICMS da base de cálculo do
valor a ser compensado, a diligência calculou o ICMS apenas das notas de
02/2017, 03/2017, resultando no somatório de R$ 203.801,66, juntando planilha
com os valores que entendem que deveriam ter sido considerados quando do
cálculo da autuação, com parte das notas fiscais dos produtos vendidos da
Bandeira à Auto Parts, no total de ICMS em R$ 3.724.170,51 (três milhões,
setecentos e vinte e quatro mil, cento e setenta reais, cinquenta e um centavos) e
requereram que fossem adotadas umas das duas situações a seguir:
1) o retorno dos autos em diligência para que a Autoridade Fiscal faça o cálculo
correto da quantia devida de PIS/COFINS, ou;
2) a exclusão da cobrança de PIS/COFINS da autuação em razão do não
cumprimento do artigo 142 do CTN.

Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar as impugnações parcialmente
procedentes para:
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ05 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, manter integralmente créditos tributários de
IRPJ, CSLL e multas isolada e regulamentar aplicadas, e parcialmente os PIS e da
COFINS, assim como manter as responsabilidades tributárias das pessoas físicas e
jurídicas, a exceção das responsabilidades atribuídas às pessoas físicas Vítor
Fl. 7628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
66
Bandeira – CPF 355.691.478-61 e Rodrigo Pelicer Bandeira – CPF 326.971.968-03
com fundamentação no art 135 do CTN, conforme abaixo detalhado, e nos termos
do relatório e voto que acompanham o presente julgado.
Créditos Tributários MANTIDOS:
- manter integralmente os créditos tributários de que tratam os Autos de Infração
relativos aos lançamentos do IRPJ no montante principal de R$ 5.307.543,85
(cinco milhões, trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e
cinco centavos) e da CSLL no montante principal de R$ 1.919.355,78 (um milhão,
novecentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito
centavos), juntamente com os acréscimos legais correspondentes, inclusive a
manutenção do percentual de aplicação da Multa de Ofício de 150% (cento e
cinquenta por cento);
- manter integralmente as multas exigidas isoladamente de IRPJ no valor de R$
2.352.772,46 e da CSLL no valor de R$ 838.463,05;
- manter parcialmente os créditos tributários de que tratam os Autos de Infração
relativos aos lançamentos do PIS no montante de R$ 44.246,33 (quarenta e
quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos) e da COFINS
no montante de R$ 203.801,65 (duzentos e três mil, oitocentos e um reais e
sessenta e cinco centavos), juntamente com os acréscimos legais
correspondentes, inclusive a manutenção do percentual de aplicação da Multa de
Ofício de 150% (cento e cinquenta por cento);
- manter integralmente a multa regulamentar no valor 31.034.754,2, inicialmente
incluída no processo 11234-720.077/2021-13, que foi juntado ao presente
processo para julgamento.
Créditos Tributários EXONERADOS:
- exonerar parcialmente os créditos tributários de que tratam os Autos de
Infração relativos aos lançamentos do PIS no montante de R$ 504.717,49
(quinhentos e quatro mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e nove
centavos) e da COFINS no montante R$ 2.330.497,83 (dois milhões, trezentos e
trinta mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos),
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, inclusive a manutenção
do percentual de aplicação da Multa de Ofício de 150% (cento e cinquenta por
cento).
Responsabilidades Tributárias MANTIDAS:
- manter integralmente as responsabilidades solidárias atribuídas com base no
art. 124, I, do CTN, às pessoas jurídicas: LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE
COMERCIO DE METAIS LTDA - CNPJ 27.263.325/0001-13; RECIVALE INDUSTRIA E
COMERCIO DE METAIS AS - CNPJ 04.266.100/0001-15; DE LUNA INDUSTRIA
COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELLI – CNPJ 05.954.829/0001-47; BANDEIRA
Fl. 7629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
67
INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO – CNPJ 09.643.536/0001-08 e ANDMAR INDUSTRIA E
COMERCIO DE METAIS EIRELI - 24.494.167/0001-14;
- manter integralmente as responsabilidades pessoais atribuídas com base no art.
135, do CTN, às pessoas físicas: MARIO MARTINEZ DO CANTO – CPF 131.986.698-
04; JOSE ROBERTO MARTINEZ DO CANTO - CPF 267.255.458-74; CLAUDIO DO
CANTO - CPF 010.780.328-31, GILDEVANDIO MENDONÇA DIAS – CPF 955.837.343-
53; MARCIO APARECIDO BANDEIRA - CPF 012.901.598-90; SERGIO JOSÉ BANDEIRA
- CPF 088.678.868-43; PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA – CPF 514.920.673-34 e
ANDRE FALCETTA MARTINS – CPF 410.955.718-69.
Responsabilidades Tributárias AFASTADAS:
- afastar integralmente as responsabilidades solidárias, atribuídas com base no
art. 135 do CTN, às das pessoas físicas VÍTOR BANDEIRA – CPF 355.691.478-61 e
RODRIGO PELICER BANDEIRA – CPF 326.971.968-03.
Diante da ausência de impugnação, a DRJ considerou revéis os seguintes
interessados:
BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA
ANDMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI
GILDEVANDIO MENDONÇA DIAS
MARCIO APARECIDO BANDEIRA
SERGIO JOSÉ BANDEIRA
PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA
ANDRE FALCETTA MARTINS

Contra a decisão de primeira instância, foi interposto recurso de ofício.
Irresignados, interpuseram recurso voluntário conjunto AUTO PARTS ALUMÍNIO DO
BRASIL LTDA, LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, REClVALE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A, MÁRIO MARTINEZ DO CANTO, JOSÉ ROBERTO MARTINEZ
DO CANTO e CLÁUDIO DO CANTO.
Os Recorrentes reiteram os termos constantes da impugnação, alegando, em
síntese:
(i)
nulidade do auto de infração por:
a. estar baseado em áudios e vídeos corrompidos que prejudicariam o
exercício do direito de defesa da Recorrente;
b. estar baseado em prova emprestada e espelhamento de conversas de
WhatsApp;
Fl. 7630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
68
c. não identificação da matéria tributável e ausência de fundamentação
legal para as glosas;
d. ausência de individualização das NFe e inespecificidade das provas;
(ii)
argumenta, como fato novo, que o STF reconheceu a inconstitucionalidade à
vedação da apuração de créditos de pis/cofins na aquisição de insumos
recicláveis. repercussão geral, tema n° 304, STF;
(iii)
inaplicabilidade da multa regulamentar do IPI;
(iv)
cumulação indevida de multa regulamentar do IPI e multa de ofício;
(v)
natureza confiscatória da multa regulamentar do IPI;
(vi)
cumulação indevida das multas de ofício e isolada;
(vii)
ausência de pressupostos fáticos para qualificação da multa de ofício;
(viii)
efeito confiscatório da multa aplicada no patamar de 150%;
(ix)
inexistência de grupo econômico e responsabilização indevida de LATASA
GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS e RECICLAVE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS;
(x)
responsabilização indevida dos Srs. José Roberto Martinez do Canto, Mario
Martinez do Canto e Cláudio do Canto;
Também interpôs recurso voluntário a empresa DE LUNA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE
SUCATAS E METAIS EIRELI, questionando alguns pontos que já haviam sido atacados pelos outros
Recorrentes, tais como nulidade do auto de infração por adoção de prova emprestada e
espelhamento de conversas de WhatsApp, suscitando, ainda, preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e pleiteando que seja afastada a responsabilidade que lhe foi atribuída, assim como a
multa qualificada exigida.
Além dos recursos mencionados acima, interpuseram recurso voluntário os Srs.
MARCIO APARECIDO BANDEIRA e SERGIO JOSÉ BANDEIRA, além da empresa BANDEIRA INDUSTRIA
DE ALUMINIO LTDA, reconhecendo ter ocorrido a revelia apontada no acórdão recorrido, mas
pleiteando pelo conhecimento do recurso por se tratar a ilegitimidade passiva de matéria de
ordem pública, passível de ser conhecida de ofício.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Fl. 7631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
69
Como se relatou linhas acima, foram interpostos recursos de ofício e voluntário
contra a decisão de primeira instância.
1
RECURSO DE OFÍCIO
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem: (i) exonerar parcialmente os
créditos tributários de que tratam os Autos de Infração relativos aos lançamentos do PIS no
montante de R$ 504.717,49 (quinhentos e quatro mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e
nove centavos) e da COFINS no montante R$ 2.330.497,83 (dois milhões, trezentos e trinta mil,
quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), juntamente com os acréscimos
legais correspondentes, inclusive a manutenção do percentual de aplicação da Multa de Ofício de
150% (cento e cinquenta por cento); e (ii) afastar integralmente as responsabilidades solidárias,
atribuídas com base no art. 135 do CTN, às das pessoas físicas VÍTOR BANDEIRA e RODRIGO
PELICER BANDEIRA.
O crédito exonerado, ainda que acrescido de encargos de multa, não ultrapassa o
valor de alçada de R$ 15.000.000,00 estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda no 2/2023.
Dessa forma, o recurso de ofício deve ser conhecido apenas na parte que trata da
exoneração da responsabilidade tributária atribuída aos Srs. Vitor Bandeira e Rodrigo Pericler
Bandeira.
Quanto a esse ponto, entendeu a DRJ que:
145 VÍTOR BANDEIRA - CPF 355.691.478-61 e RODRIGO PELICER BANDEIRA - CPF
326.971.968-03 (Impugnação 2)
145.1 O combate à responsabilização dos 02 sócios Vitor Bandeira e Rodrigo
Pelicer Bandeira, foi feita em item conjunto, e nele os impugnantes afirmam que
no capítulo específico em que a Autoridade Fiscal deveria demonstrar o nexo
causal entre os atos descritos e a legislação aplicável (item 14.2.5 e 14.2.10),
constam somente dois parágrafos, os quais tratam da possível responsabilidade
solidária dos sócios, o resto é tão somente uma revisão sobre os fatos relativos às
pessoas jurídicas que, em tese, praticaram atos que atraem penalidades
tributárias.
145.2 Reclama a existência de pelos menos 4 equívocos da Autoridade Fiscal ao
responsabilizálos, sendo essa:
1) Todas as provas em que a Fiscalização se baseia para eventual ato com
excesso de poderes, advém dos áudios juntados nos autos; áudios estes que
estão corrompidos e, portanto, são inserviveis;
2) Vitor Bandeira não faz parte do quadro social da Bandeira, o que impede
a subsunção de qualquer ato descrito ao artigo 135 do CTN - que trata de
abuso do poder funcional da empresa, ou seja, conferido por força do
Fl. 7632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
70
contrato social. Poder-se-ia pensar na hipótese do artigo 124,1, do CTN,
mas jamais no artigo 135, I, do CTN;
3) Em nenhum momento Rodrigo Pelicer é indicado no TVF como praticante
de qualquer ato, tendo sido inserido só, e somente só, por ser sócio da
empresa De Luna;
4) A imputação da responsabilidade deve vir baseada sempre em elementos
concretos de convicção, e não em ilações, conversas de terceiros, etc. A
desídia da Autoridade Fiscal em fazer a correlação no capítulo específico da
responsabilização, já demonstra a ausência de formalidade mínima a fim de
demonstrar os elementos concretos que baseiam a conclusão da Autoridade
Fiscal.
145.3 Por importante, repisamos que condutas ilícitas praticadas em nome de
uma pessoa jurídica, requer a conivência de pessoas físicas em seu planejamento
e execução. Pelo porte das ações ilícitas, simuladas, engendradas pelas empresas
BANDEIRA E DE LUNA, descritas em detalhes pela fiscalização no TVF, e
comprovadas, as quais não foram afastadas nesse julgamento, resta hialino que
os mentores intelectuais das ações são os seus sócios que de fato administram
essas empresas, mesmo que se configurem sócios de fato e não de direito como é
o caso do senhor VITOR BANDEIRA em relação à empresa BANDEIRA.
145.4 O Senhor RODRIGO PELICER BANDEIRA é sócio administrador da DE LUNA
INDUSTRIA COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELLI, enquanto que o Senhor
VITOR BANDEIRA foi sócio da DE LUNA de 25/08/2009 a 20/03/2017, ao que cabe
destacar, empresa que participou do esquema fraudulento junto com as
empresas AUTO PARTS e BANDEIRA INDUSTRIAL. Esses sócios tinham o dever de
realizar apenas práticas legais nos negócios, não extrapolando os poderes que
lhes foram conferidos.
145.5 A Fiscalização descreve e comprova ações simuladas, executadas de forma
reiterada, envolvendo emissão de documentos falsos, o que revelam atos dos
sócios Vitor Bandeira e Rodrigo Pelicer Bandeira com excesso de poderes e
infração à lei, contrato social ou estatutos, na gestão das sociedades Bandeira
Industria (Vitor como sócio de fato) e De Luna (Rodrigo como sócio de direito).
145.6 Nesse ponto do voto é de grande relevância retomar o papel da empresa
BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA, que por suas práticas delituosa,
dolosas, amplamente descritas nos itens 8 e 9 do TVF, em manipular a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, a exemplo da emissão para a AUTO
PARTS de nota fiscal simulada de produtos industrializados de fabricação própria,
cujo NCM não estava relacionado às suas linhas de produção. Da mesma forma,
por operações simuladas de troca de notas fiscais envolvendo a BANDEIRA
INDUSTRIAL e a AUTO PARTS. As operações se deram com a participação da
empresa LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA,
CNPJ 27.263.325/0002-02, empresa do GRUPO LATASA localizada no Eusébio/CE.
Fl. 7633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
71
O trecho do TVF bem sintetiza a participação da BANDEIRA INDÚSTRIA DE
ALUMÍNIO LTDA no esquema. Vejamos:
Em resumo, a operação consistia na simulação de venda de sucata da
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA,
localizada no Eusébio/CE, para a BANDEIRA INDUSTRIAL, localizada em
Jaguaribe/CE. Ato contínuo, a BANDEIRA INDUSTRIAL remetia a mesma
sucata para a AUTO PARTS em São Paulo/SP, porém com emissão de nota
fiscal de saída de sucata ou de produto industrializado, numa operação
simulada de venda. Ou seja, a operação real consistia na remessa de sucata
entre empresas do GRUPO LATASA, porém a BANDEIRA INDUSTRIAL era
usada como interposta pessoa para simular uma venda de sucata ou de
produto industrializado do Ceará para São Paulo.
145.7 Retomar a participação da BANDEIRA INDUSTRIAL na autuação em lide se
dá pelo fato de que os impugnantes, irmãos, SERGIO JOSÉ BANDEIRA (CPF
088.678.868-43) e MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA (CPF 012.901.598-90), são os
sócios administradores da Bandeira, enquanto que foi constatado no âmbito da
OPERAÇÃO ALUMINUM ser aquela empresa administrada de fato pelo filho de
Marcio, o Sr. VITOR BANDEIRA (CPF 355.691.478-61), elevado a condição de
responsável tributário na autuação da AUTO PARTES, em litígio.
145.8 Por oportuno cabe retomar ao documento do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
CEARÁ – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE - GRUPO DE ATUAÇÃO
ESPECIAL DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL – GAESF, já apresentado nesse
voto, do qual constata-se a participação da Bandeira e demais pessoas jurídicas e
físicas no esquema fraudulento, ao que cabe destacar a apresentação da
Fiscalização do Trânsito de Mercadorias nos Postos Fiscais do Ceará em relação à
empresa BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA E A EMPRESA LATASA METAIS
LTDA, onde consta a informação que a empresas De Luna Indústria Comércio de
Sucatas e Metais Ltda emite grande quantidade de documentos fiscais em valares
expressivos e destinados às empresas sediadas no Ceará, sendo emitidas, no
período de 2015 a 2017, notas fiscais no montante de R$ 35.806.196,34.
145.9 Outrossim, apresenta-se em importância a informação do GAECO – Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que em diligência no dia
21/09/2018 na empresa De Luna Indústria e Comércio de Sucatas e Metais LTDAI,
verificou-se a existência de um galpão, com portões fechados, apresentando ser
um ferro velho, de cujas frestas do portão fechados foi visualizado sucatas e
metais, além de caminhões de grande porte com sucatas estacionadas no interior
do imóvel, concluindo pela existência de fortes ligações comerciais fraudulentas e
familiares com as empresas sediadas em Jaguaribe. Cabe salientar que na De Luna
constava no seu quadro societário o nome de Vitor Bandeira, que foi considerado,
de forma comprovada, como sócio administrador de fato da empresa Bandeira
Industrial, recaindo sobre ele a responsabilização pelo art 135 do CTN.
Fl. 7634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
72
145.10 Não assiste razão ao Impugnante quando alega que “a Fiscalização informa
que utiliza prova emprestada de operação do MPCE em face do chamado Grupo
Bandeira. Contudo, não junta e-mail ou outro elemento mais concreto para
demonstrar, efetivamente, que Vitor Bandeira agiu como mandante de tudo. Não
o fez porque não há, pois se atribui a Vitor Bandeira situação totalmente
distorcida da realidade”. Consta do documento gerado pelo MPE pontos que
comprovam a participação do VITOR BANDEIRA no esquema fraudulento e sua
ligação não só com a DE LUNA como com a própria empresa BANDEIRA 145.11 Da
mesma forma, refutamos a alegação de que partes das conversas telefônicas
transcritas e que constam do TVF não permite saber quais das 02 pessoas sobre o
nome Vitor, um que é funcionário de Vando, irmão de Marina, e o outro o Vitor
Bandeira, com atribuição de responsabilidade solidária nos autos combatidos,
está se referindo, por não ter sido realizada a diferenciação. Verificamos que isso
não ocorreu, uma vez que quando a fiscalização quis demonstrar que a fala era do
Vitor, empregado de Vando, foi apresentada a observação, como se verifica do
próprio quadro apresentado na impugnação (fls. 5.170). Vejamos a conclusão da
Fiscalização no TVF (fls. 78)Os operadores Gildevândio e o gerente da BANDEIRA
INDUSTRIAL, Sr. Pedro Machado, reportam-se diretamente a Vitor Bandeira, que
tem efetivamente o poder de gerência na empresa. Os elementos elencados em
todo o teor do presente Termo de Verificação Fiscal evidenciam a ciência e
participação direta de Vitor Bandeira nas decisões e nas infrações cometidas.
145.12 Assim, mesmo que em algum trecho a observação não se faça presente,
pelo contexto não resta dúvida sobre qual Vitor a mensagem se refere, uma vez
que quando se menciona o Vitor, sócio de fato da Bandeira e sócio de direito da
DE LUNA, as falas são no sentido de pedido de orientação a ele, permissão ou
providências por parte dele, já o Vitor caracterizado como subordinado de Vando,
as falas são no sentido de cumprir ordens por ele.
145.13 Ademais, pelo esquema engendrado, a conclusão se dá pelo conjunto
probatório, o qual se encontra robustamente demonstrado ao longo do TVF e não
só nele, mas nas diversas peças que compõem a autuação e que constam dos
autos. Nessa linha apresentamos alguns trechos do TVF e de documentos
juntados aos autos, como é o caso da denúncia do MPE (fls. 1428).
Vejamos:
O envolvimento de Vitor e Márcio, pai e filho, respectivamente, também tornou-
se evidente, principalmente após as ligações mantidas entre Gildevandio e
“Fabiane” e entre Gildevandio e “Bruno”, sendo estes últimos (Fabiane e Bruno)
também responsáveis pela confecção fraudulenta de notas fiscais
Fl. 7635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
73

Quanto ao grupo empresarial estabelecido no Ceará, restou claro que a
família BANDEIRA, através de suas empresas, é a maior beneficiária do
esquema criminoso ora tratado. O comando destas empresas, no entanto, é
claramente exercido pelo investigado VÍTOR BANDEIRA, conforme revelam
as escutas telefônicas acima transcritas.
(...)Em reunião com a auditoria da SEFAZ, Gildevândio informou que adquire
produtos da JAGUAR, transforma-os em liga de alumínio (lingotes) e depois
os vende para a empresa BANDEIRA. Sobre estes negócios, concluiu a
equipe da SEFAZ por sua inviabilidade econômica, “uma vez que a empresa
GILDEVÂNDIO funciona em outra cidade, enquanto a JAGUAR e a BANDEIRA
são vizinhas, e esta última possui forno e instalações para realizar esta
transformação”.
Ratificados, assim, os já fortes indícios de que as operações firmadas entre
tais empresas “resultam de um jogo de notas fiscais com o intuito de gerar
crédito fiscais” e, assim, fugir ao pagamento de tributos devidos ao Fisco,
em especial o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
(...)145.14 Dos fatos, equivoca-se a Defesa quando também afirma que a
Fiscalização não demonstra a correlação entre as conversas captadas e a autuação
realizada em face da Latasa MS, ao qual Vítor Bandeira responde solidariamente e
Fl. 7636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
74
nesse linha questiona qual serial o nexo causal entre a conduta da LATASA MS
apurada pelo Fisco e Vitor Bandeira, cuja resposta encontra-se em diversas partes
dos autos, pois como já dito neste voto, as conclusões estão ocorrendo em face
da análise de todo o conjunto probatório, e não só de provas individuais.
Nesse sentido incluímos trecho do TVF.
Conforme detalhado nos itens 9.1 a 9.5 e 10, a BANDEIRA INDUSTRIAL
participou de diversas operações fictícias de vendas com a AUTO PARTS,
simulações essas que envolviam também a circulação de dinheiro entre
contas bancárias das empresas do GRUPO BANDEIRA (BANDEIRA
INDUSTRIAL e DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS) e
empresas do GRUPO LATASA (AUTO PARTS, LATASA GARIMPEIRO URBANO
NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA e/ou RECIVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS S.A/LATASA RECICLAGEM).
(...)O GRUPO LATASA solicitava por e-mail (vide Laudo pericial. Marcador =
troca de nota) as NF-e de saída da BANDEIRA INDUSTRIAL, informando o
CNPJ do destinatário final e encaminhando em anexo a NF-e inicial com
origem em Eusébio-CE. que seria trocada em Jaguaribe/CE. Inclusive os
números dos lacres das mercadorias carregadas em Eusébio/CE eram
fornecidos antecipadamente pela LATASA à BANDEIRA INDUSTRIAL, que
então fazia constar esses números em NF-e de sua emissão.
Com respeito às notas fiscais, as saídas de mercadorias da BANDEIRA
INDUSTRIAL poderiam ser sucata ou produto industrializado, conforme o
gosto, sendo as "aquisições" sempre de sucata. No caso de saída de
produtos industrializados, a operação de industrialização simulada
transformou a BANDEIRA INDUSTRIAL em uma verdadeira fábrica de
créditos fiscais fictícios. A mercadoria(sucata) entrava sem créditos fiscais
na planta da BANDEIRA INDUSTRIAL e com uma simples troca de notas
fiscais, seguia viagem com créditos fiscais forjados.
Corroborando com a afirmação, foi compartilhado pelo Fisco estadual (e
juntado ao processo administrativo fiscal) o seguinte auto de infração de
trânsito lavrado em desfavor da BANDEIRA INDUSTRIAL no posto fiscal de
Penaforte/CE. Na ocasião verificou-se a não compatibilidade das
mercadorias transportadas com o DANFE apresentado. O fisco estadual
identificou que a mercadoria na verdade era sucata, com nota fiscal de
produto industrializado:
Auto de Infração n° 2018.04969-0 (data de lavratura em 11/04/2018): A
infração constante do documento é relatada da seguinte forma pelo fisco
estadual: "Remeter mercadoria com documentação fiscal inidônea. A
autuada remeteu sucatas com DANFE 14631, 10/04/201S, simulando tratar-
se de operação de venda de produção própria, CFOP 6101, inclusive com
destaque de IPI, quando tratar-se operação não tributada por aquele
Fl. 7637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
75
imposto. Empresa goza FD1/IND. Face declaração inexata, documento fiscal
considerado inidôneo nos termos RICMS/CE".
A mercadoria em questão, verificada no posto fiscal, era sucata, neste caso
remetida simuladamente como produto industrializado com destino ã
LATASA METAIS LTDA (CNPJ 10.271.670/0001-04). No caso em tela. a
sucata havia sido "adquirida" da LATASA GARIMPEIRO em EUSÉBIO-CE por
meio
da
NF-e
54
de
09/04/2018
(chave
2318042726332500020255001000000054100222227). seguindo \iageni e
saindo do Ceará já com a NF-e 14631 de 10/04/2018 (chave
2318O40964353600010S5500100O0146311000146316)
por
meio
de
operação simulada.
A tabela abaixo apresenta exemplos de pares de notas fiscais de "aquisição"
(em vermelho) e "Venda" (em azul) simuladas, em que constam os mesmos
pesos e datas coincidentes ou próximas.
Inclusive quando a primeira nota fiscal é composta de mais de um item.
essa característica é replicada na segunda nota fiscal, mantendo-se os
pesos iguais. Quando há indicação, a placa do caminhão é a mesma para as
duas notas. Dessa forma foi possível identificar as notas fiscais que
compõem cada par de "aquisição" e "venda" simulada envolvendo a LATASA
GARIMPEIRO no Ceará.
Foi juntado ao processo administrativo fiscal planilha contendo a totalidade
dos pares de NF-e envolvendo a simulação identificada.
(...)145.15 Apesar da defesa de Vitor afirmar que jamais foi sócio da Bandeira, que
ela era empresa do seu pai e do seu tio, que estão no ramo de alumínio há muito
mais tempo que Vitor, que já tinha empresas o suficiente para se preocupar, não
comportando em sua agen
da cuidar de uma empresa do tamanho da
Bandeira, não é isso que verifica dos trechos e provas presentadas no TVF,
conforme trecho a seguir incluído:
Em mais uma prova de que o GRUPO BANDEIRA emitia documentos fictícios
para terceiro, através de seu operador Gildevândio. temos o trecho da
conversa a seguir. Nela. Vando negocia com o contador de determinado
cliente para saber quanto ele quer pagar de ICMS. Ao fim acabam por
decidir utilizar NF-e da SBM (empresa operada pelo Grupo Bandeira com
uso de interposta pessoa), ao invés da BANDEIRA INDUSTRIAL. Por ser de
São Paulo, a SBM não geraria crédito de ICMS para o adquirente no mesmo
estado (diferimento). Em outra conversa. YANDO fala para VITOR BANDEIRA
que o cliente não quer as notas da SBM. O cliente teria preferência por NF-e
da BANDEIRA INDUSTRIAL. Por vezes, a negociação tratava apenas do ICMS.
tributo de maior alíquota, porém, a operação também envolvia PIS. COFINS
e IPI ( fls. 131):.
Fl. 7638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
76

(...)9.4) NF-e DE EMISSÃO DA BANDEIRA INDUSTRIAL ACOBERTANDO SAÍDA
REALIZADA POR TERCEIROS Aqui se incluem as NF-e de emissão da
BANDEIRA INDUSTRIAL utilizadas para acobertar operações realizadas por
terceiros sem emissão de NF-e. A análise criteriosa dos registros de
passagem e seu percurso, neste caso. permitem concluir que as mercadorias
não saíram da planta da BANDEIRA INDUSTRIAL em Jaguaribe/CE. A análise
dos registros de passagem aponta que o transporte foi realizado entre
estados do SUDESTE e/ou SUL do país, sem passagem por postos fiscais do
Ceará ou sequer do Nordeste.
O fornecimento de NF-e para terceiros, por parte da BANDEIRA INDUSTRIAL,
não se restringia à operação de saída de mercadorias em uma espécie de
triangulação com emissão de mais de uma nota fiscal ou troca de notas. O
esquema envolvia também o fornecimento de NF-e para acobertar
operações de terceiros, sem emissão de documento fiscal, onde a
mercadoria sequer transitava pelo Estado do Ceará. A seguinte conversa
obtida do celular de Gildevândio revela que todos tinham ciência das
operações. (grifo nosso)
Fl. 7639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
77

Pelos e-mails, fica clara a prática de se retirar a mercadoria no real
fornecedor, muitas vezes sem nota fiscal ("Sem NF" conforme grafado nos
e-mails). e fazer a entrega no adquirente com NF-e da BANDEIRA
INDUSTRIAL em uma operação simulada de venda de produção própria da
BANDEIRA.
Os fornecedores e destinatários, nesses casos, são os mais diversos.
Evidentemente que essas notas fiscais não têm registro de passagem no
Ceará, tampouco em nenhum outro estado da federação, senão aqueles
registros de passagem entre os Estados do real fornecedor e o do
adquirente, quando esses eram de UF*s diferentes

Não fossem pelos inúmeros e-maíls, juntados aqui como prova, não seria possível
identificar a origem da mercadoria, pois o fabricante oculto não aparece em
nenhum documento fiscal. Felizmente, por meio da minuciosa análise dos registros
de passagem, é possível eliminar a planta da BANDEIRA INDUSTRIAL em
Jaguaribe-CE como origem da mercadoria.
(...)10- OPERAÇÕES SIMULADAS DE PAGAMENTOS
A simulação de operações comerciais entre a BANDEIRA INDUSTRIAL e a
AUTO PARTS, através da emissão de Notas frias ou inidôneas, envolvia
também a circulação do dinheiro entre as contas bancárias dos envolvidos.
Ou seja, a BANDEIRA INDUSTRIAL recebia os recursos financeiros pelas
supostas vendas à fiscalizada AUTO PARTS e, ato contínuo, repassava-os à
LATASA RECICLAGEM e/ou LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE,
empresas também do Grupo Latasa. Esse modus operandi permitia manter
o perfeito casamento entre a contabilidade, notas fiscais e transferências
bancárias. A existência dos pagamentos visa a dar uma aparente legalidade
à simulação.
Fl. 7640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
78
(...)Em outro exemplo, vemos novamente uma operação arquitetada para
retornar os recursos financeiros pagos à BANDEIRA INDUSTRIAL, em
contrapartida pela suposta aquisição de insumos pela AUTO PARTS. A
operação se deu em etapas sucessivas conforme se demonstra:
Etapa 1: No dia 29/06/2017 a AUTO PARTS transfere o valor de RS
1.400.105.00 à BANDEIRA INDUSTRIAL (conta do banco Santander) em dois
TED*s; Etapa 2: No mesmo dia. a BANDEIRA INDUSTRIAL transfere RS
1.400.000.00 de sua conta do Banco Santander para sua própria conta no
banco Bradesco:
Etapa 3: No mesmo dia, a BANDEIRA INDUSTRIAL transfere RS
1.332.000.00. dividindo os valores entre a conta bancária da DE LUNA,
empresa do grupo Bandeira, e a ANDMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS. (grifo nosso)Etapa 4: Ainda no mesmo dia, a ANDMAR transfere RS
66S.800.00 para a DE LUNA.
Neste momento a DE LUNA é detentora de RS 1.380.S00.00 dos recursos
inicialmente pagos pela AUTO PARTS. (grifo nosso)Etapa 5: Finalmente, e
ainda no mesmo dia. o exato valor de RS 1.400.105.00. recebido
inicialmente pela BANDEIRA INDUSTRIAL, é transferido pela DE LUNA ã
LATASA RECICLAGEM, em duas transferências para contas bancárias
distintas, porém do mesmo titular.
(...)No caso em tela, as etapas intermediárias são desnecessárias para a
comprovação de que o valor do pagamento foi devolvido em sua totalidade
(e no mesmo dia) à fiscalizada AUTO PARTS. A BANDEIRA INDUSTRIAL e a
DE LUNA são controladas pela FAMÍLIA BANDEIRA e a AUTO PARTS e
LATASA RECICLAGEM são controladas pela FAMÍLIA CANTO, atuando em
conluio nas operações simuladas ora descortinadas.
Logo, seria suficiente a ocorrência da primeira e última etapas da operação,
para se comprovar o retorno dos recursos financeiros.
(...)Prosseguindo, em 27/07/2018, foi identificada mais uma operação de
simulação de pagamento com vistas a ludibriar o fisco. Desta vez, a
operação se deu de forma diversa.
Nesse dia, ocorreu o recebimento pela BANDEIRA INDUSTRIAL de TED da
AUTO PARTS em duas transferências, totalizando R$ 4.175.876,00. Ato
contínuo, no mesmo dia, são emitidos R$ 4.178.230,00,00 em 28 cheques
pela BANDEIRA INDUSTRIAL.
145.16 Corroborando a relevante participação do Sr. Vitor Bandeira nas ações
fraudulentas envolvendo empresas do grupo Bandeira, apresentamos trechos do
TVF, sobre os quais, assim como na maioria dos pontos levantados pela
Autoridade Fiscal, não foi especificamente questionada pelos impugnantes,
Vejamos:
Fl. 7641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
79
3.7. OPERAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO ESQUEMA FRAUDULENTO Para
operar esse complexo esquema, mediante utilização de uma rede de
empresas, surge a figura do Sr. GILDEVÂNDIO MENDONÇA DIAS (CPF
955.837.343-53). conhecido como Vando.
Vando era ex-funcionário da empresa BANDEIRA INDUSTRIAL, tendo sido
classificador de sucata e gerente de produção. Nas GFIP's de jun/11 a
dez/13, Gildevândio consta como funcionário da BANDEIRA INDUSTRIAL, na
primeira como auxiliar de escritório, na última como gerente administrativo.
Na ocasião em que laborou na BANDEIRA INDUSTRIAL, acabou mantendo
relação profissional e de amizade com o Sr. VÍTOR BANDEIRA, conforme
citado pelo próprio Vando em seu depoimento ao MPCE.
Importante enfatizar que antes da participação de Gildevândio como
"consultor" para o Grupo Bandeira, a partir de 2014. o esquema de geração
de créditos fiscais fictícios já existia. O próprio Vando afirma em sua oitiva
(Segunda Oitiva) que. no início, recebia por e-mail notas fiscais fictícias para
incluir na apuração da BANDEIRA INDUSTRIAL, de forma a reduzir os
encargos de ICMS, PIS. COFINS e IPI.
De acordo ainda com oitiva do próprio Vando. após convite do VÍTOR
BANDEIRA.
Vando começou a dar "assessoria" para profissionalizar o esquema de
emissão de NFe fictícias. Passou então a exigir que as empresas noteiras
tivessem conta bancária, de forma a fazer circular dinheiro em
contrapartida às NF-e emitidas, evitando que o esquema ficasse
"escandalizado" na contabilidade, segundo suas próprias palavras.
(...)A necessidade de se aperfeiçoar as técnicas de ludibriar o fisco foi
captada ern escuta telefônica. Vando sugere criar uni novo escritório de
contabilidade em Jaguaribe/CE.
Isso teria o objetivo de gerar dificuldades para o fisco na identificação de
todas as empresas envolvidas, que até então possuíam um mesmo
escritório contábil. A ideia já havia sido discutida com Vitor Bandeira. Vando
então repassa a ideia para o pessoal do escritório contábil Unity. A
preocupação envolvia até o uso de outro provedor de internet para não
levantar suspeitas do fisco em relação ao IP (internet protocol), o que
poderia identificar a origem das declarações transmitidas:
145.17 O TVF demostra a existência de relação entre empresas que participam do
esquema fraudulento e as pessoas físicas incluídas no polo passivo da autuação
Vitor Bandeira e Rodrigo Pelicer Bandeira. Vejamos:
As empresas JAGUAR e BANDEIRA são sediadas no município de
Jaguaribe/CE e, apesar de possuírem galpões distintos, mantém a área
administrativa. Como já dito acima, há relação de parentesco entre os
Fl. 7642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
80
sócios que as compõem: a empresa JAGUAR pertence a Vitor Bandeira (hoje
Rivers Participações S/A, onde é Diretor), que é filho de Márcio Aparecido
Bandeira. Este, por sua vez, é sócio da empresa BANDEIRA e já foi sócio da
JAGUAR no período de 2012 a 2014.
(...)Ê de chamar atenção o fato de que o sócio da empresa JAGUAR, Vitor
Bandeira (CPF:
355.691.478-61), foi sócio administrativo da empresa De Luna (período de
10/2003 a 08/2009), cujo sócio atual se chama Rodrigo Pelicer Bandeira.
145.18 Por sua vez, Rodrigo Pelicer Bandeira, CPF 326.971.968-03, apesar de ser
titular da empresa DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS
EIRELI, CNPJ 05.954.829/0001-47, empresa que integra o GRUPO BANDEIRA,
sendo atuante no esquema, como já amplamente demonstrado, com a empresa
infringindo leis tributárias e não tributárias, quando pactua e auxilia nas
operações simuladas das empresas AUTO PARTS e BANDEIRA, não sendo apenas
uma ação isolada, que pudesse ficar ao largo do conhecimento dos seus sócios
administradores.
145.19 Mesmo que reste cristalino que a economia tributária ilicita, descobreta
pelo fisco, só foi possível em algum momento antes da autuação pelas ações do
sujeito passivo em conjunto com as pessoas fisicas e jurídicas incluídas no polo
passivo como responsáveis tributários da autuação na AUTO PARTS, não
concordamos com a capitulação e motivação da responsabilidade atribuida ao
senhor Vitor Bandeira, conforme abaixo transcrito.
Conforme tópico 9.5. essa Fiscalização apurou que no período de 2016 a
2018 foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL para a AUTO PARTS um
total de RS 31.034.754,25 (TRINTA E UM MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL,
SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E \TNTE E CINCO
CENTAVOS)de notas fiscais de vendas inidôneas, as quais geraram aumento
dos custos da AUTO PARTS, redução dos lucros e diminuição do IRPJ/CSLL
devidos, além de créditos do PIS/COFINS para a adquirente.
Conclui-se que Vitor Bandeira, administrador de fato da BANDEIRA
INDUSTRIAL, agiu com excesso de poderes, em flagrante infração á lei.
devendo ser responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos, nos
termos do Art. 135 da lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN). (grifo
nosso)
145.20 É certo que Vitor Bandeira não integra nem de direito nem de fato o
quadro societário e administração da empresa autuada AUTO PARTS, assim não
teria como agir com excesso de poderes em relação a ela, a autuada. Apesar de
restar hialino que ele contribuiu para a redução indevida de tributos na autuada
AUTO PARTS, sua responsabilização não poderia dar-se pelo art 135 do CTN, mas
pela ocorrência do interesse comum demonstrado nos fatos gerados da AUTO
Fl. 7643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
81
PARTS que deram causa às autuações em lide, fundamentado no art 124,I do CTN,
todavia, nem no auto de infração, nem no TVF tal motivação foi atribuída.
145.21 Cabe destacar que às folhas 84 a Autoridade Fiscal incluiu a autuada no
grupo RECICLA BR/LATASA, empresas controladas por MÁRIO MARTINEZ DO
CANTO, JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO, CLÁUDIO DO CANTO e CLÁUDIO
DO CANTO FILHO, não se encontrando incluída nesse grupo a BANDEIRA
INDUSTRIA ou seus sócios de fato ou de direito. Nessa esteira também
destacamos observação às folhas 95, nas considerações iniciais, pela qual define o
grupo Bandeira, que por si só, não apresenta ligação com a autuada AUTO PARTS.
Outro ponto relevante a presente análise é que a Autoridade Fiscal não relaciona
essas empresas como grupo econômico irregular, ou mesmo regular.
145.22 As considerações supra são de extrema importância à decisão nesse ponto
da responsabilidade solidária, uma vez que Vitor Bandeira esgrima
especificamente a atribuição de responsabilidade solidária no lançamento da
AUTO PARTS a ele atribuída sob a fundamentação do art 135 do CTN, por não ser
sócios de fato ou de direito da autuada. Nessa esteira, apresentamos trecho da
impugnação:
2) Vitor Bandeira não faz parte do quadro social da Bandeira, o que impede
a subsunção de qualquer ato descrito ao artigo 135 do CTN - que trata de
abuso do poder funcional da empresa, ou seja, conferido por força do
contrato social. Poder-se-ia pensar na hipótese do artigo 124,1, do CTN,
mas jamais no artigo 135,1, do CTN;
3) Em nenhum momento Rodrigo Pelicer é indicado no TVF como praticante
de qualquer ato, tendo sido inserido só, e somente só, por ser sócio da
empresa De Luna;
(...)Para terceiros estranhos ao quadro social, o Código Tributário Nacional
reservou a hipótese do artigo 124, I do CTN, responsabilizando qualquer
pessoa, física ou jurídica, que tenha "interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”. (grifo nosso)Entretanto,
esta não é a hipótese da responsabilização imputada a Vitor Bandeira ou a
Rodrigo Pelicer nos presentes autos de infração, sendo que esta imputação
consiste em violação ao inciso IV, artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, sic:
145.23 Outrossim, se for considerar a atribuição pelo art 135 dada por
cometimento de infração de lei, a sua responsabilização pela condição de sócio
administrador, de fato ou de direito, do grupo Bandeira, deveria ocorrer em
relação às autuações dadas na empresa BANDEIRA INDUSTRIAL, sendo sua
responsabilização por créditos tributários apurados de ofício em demais empresas
em que não figurasse como sócio administrador, de fato ou de direito, poderia
dar-se pelo art 124, I, do CTN, desde que demonstrado e comprovado o interesse
comum no fato gerador que deram causa as autuações, sendo o ocorrido na
AUTO PARTS.
Fl. 7644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
82
145.24 Neste ponto, impende frisar que o impugnante Vitor Bandeira até admite
a possibilidade de sua responsabilização pelo art 124, I, do CTN, no que
concordamos, uma vez que nos autos encontra-se demonstrado seu interesse
comum nos fatos geradores autuados, decorrentes de planejamento tributário
ilícito envolvendo diversas empresas e seus sócios de direito ou de fato.
145.25 As considerações acima acerca da necessidade de comprovação da
participação como sócio administrador, de fato ou de direito, no quadro
societário da autuada para que possa ser atribuída a responsabilidade solidária
pelo art 135 do CTN aplica-se também ao senhor Rodrigo Pelicer Bandeira, cuja
responsabilidade solidária pela autuação em lide dá-se por ser titular da empresa
DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, CNPJ
05.954.829/0001-47, empresa que integra o GRUPO BANDEIRA, sendo utilizada
para transferência de recurso entre empresas que participação dos ilícitos, assim
como por sua utilização no esquema de emissão de NF-e da BANDEIRA
INDUSTRIAL para acobertar saída realizada por terceiros.
145.26 Apesar de a impugnação constar que em nenhum momento Rodrigo
Pelicer foi indicado no TVF como praticante de qualquer ato, tendo sido inserido
só, e somente só, por ser sócio da empresa De Luna, foram apresentados os atos
ilícitos praticados por aquela empresa, os quais não poderiam ser efetivados sem
sua participação e conhecimento. Nesta linha incluímos partes do TVF
Conforme visto nos tópicos 8.5 (Conhecimentos de transporte fraudulentos)
e 8.7 (Operação e profissionalização do esquema fraudulento), há diversos
diálogos pelo WhatsApp que comprovam a utilização do CNPJ da empresa
DE LUNA para emissão de Notas Fiscais frias ou inidôneas.
O esquema fraudulento de operações fictícias de vendas envolvendo a
BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS encontra-se amplamente
detalhado nos tópicos 9.1 a 9.5. E como visto no tópico 10, para ludibriar o
Fisco e dar uma aparência de legalidade a essas operações fictícias, a
simulação envolvia também a circulação do dinheiro entre as contas
bancárias dos envolvidos.
Conforme constam nas movimentações financeiras de 26/06/2018,
29/06/2017 e 27/07/2018 da BANDEIRA INDUSTRIAL, esta empresa recebeu
recursos financeiros pelas supostas vendas à fiscalizada AUTO PARTS e, ato
contínuo, repassou-os à LATASA RECICLAGEM e/ou LATASA GARIMPEIRO
URBANO NORDESTE, empresas do Grupo Latasa.
Ou seja, os recursos financeiros saíam da AUTO PARTS, empresa do GRUPO
LATASA, passava em contas bancárias das empresas BANDEIRA
INDUSTRIAL, ANDMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI e DE
LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS, e depois retornava para o
GRUPO LATASA mediante transferência para contas bancárias das
empresas RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S/A (LATASA
RECICLAGEM) e/ou LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO
Fl. 7645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
83
DE METAIS LTDA. Esse modus operandi permitia manter o perfeito
casamento entre a contabilidade, notas fiscais e transferências bancárias.
A transcrição de conversa do WhatsApp mostrada no tópico 9.4 comprova
que a empresa DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS
também era usada no esquema de emissão de NF-e da BANDEIRA
INDUSTRIAL para acobertar saída realizada por terceiros.
Conclui-se que Rodrigo Pelicer Bandeira, como titular da empresa DE LUNA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, agiu com excesso de
poderes, em flagrante infração à lei e contrato social, devendo ser
responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos, nos termos do Art.
135 da lei 5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
145.27 Por tudo analisado, apesar de a fiscalização demonstrar, de forma
inequívoca, a existência de operações que consistiam em simulação de venda de
sucata envolvendo as empresas BANDEIRA INDUSTRIA e DE LUNA INDUSTRIA
COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELLI e a autuada AUTO PARTS, dentre
outras, o que não poderia ocorrer sem a conivência dos sócios administradores,
respectivamente, Vitor Bandeira e Rodrigo Pelicer Bandeira, inferimos que tal
responsabilização solidária não se fundamenta no art 135 do CTN, que foi
atribuída a eles tanto nos autos de infração, quanto no Termo de Verificação
Fiscal, não se dando a responsabilização atribuída pelo art 124, I do CTN, sendo,
portanto, integralmente afastada a responsabilidade das pessoas físicas Vitor
Bandeira e Rodrigo Pelicer Bandeira no presente julgamento.

Como se vê, a Autoridade Fiscal atribuiu aos Srs. Vitor Bandeira e Rodrigo Pericler
Bandeira a responsabilidade tributária prevista no art. 135, do Código Tributário Nacional, o que
não pode prosperar, tendo em vista que os referidos interessados jamais exerceram poder de
gestão ou integraram o quadro societário da contribuinte Auto Parts.
Dessa forma, acertada a decisão recorrida na parte em que entendeu por bem
afastar a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída.
Por essas razões, o recurso de ofício deve ser conhecido apenas quanto à exclusão
de responsabilidade dos Srs. Vitor Bandeira e Rodrigo Pericler Bandeira e, na parte conhecida, não
merece provimento.

2
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Constam dos autos do presente processo cinco peças de recurso voluntário. Três
desses recursos foram interpostos por interessados que deixaram de apresentar impugnação,
Fl. 7646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
84
MARCIO APARECIDO BANDEIRA (fls. 7489-7498) e SERGIO JOSÉ BANDEIRA (fls. 7501-7510), além
da empresa BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA (fls. 7375-7399).
Os referidos interessados não contestam aspectos formais da validade da intimação
e reconhecem a não apresentação de impugnação e ocorrência de preclusão, mas argumentam
pela necessidade de conhecimento do recurso por versar sobre matéria de ordem pública, qual
seja, ilegitimidade passiva.
Entendo que esses recursos não devem ser conhecidos, por não ter sido instaurado
o contencioso administrativo tributário com relação à responsabilidade tributária dos Recorrentes,
tornando-se definitiva a atribuição de responsabilidade tributária quando operada a preclusão
temporal para apresentação de impugnação.
Quanto ao recurso interposto por AUTO PARTS ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA, LATASA
GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, REClVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE METAIS S.A, MÁRIO MARTINEZ DO CANTO, JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO e CLÁUDIO
DO CANTO e o recurso interposto por DE LUNA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS
EIRELI, estes são tempestivos e devem ser conhecidos.
2.1 RECURSO INTERPOSTO POR AUTO PARTS E OUTROS

Como relatado acima, interpuseram recurso voluntário conjunto AUTO PARTS
ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA, LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS
LTDA, REClVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A, MÁRIO MARTINEZ DO CANTO, JOSÉ
ROBERTO MARTINEZ DO CANTO e CLÁUDIO DO CANTO.
Em síntese, esses Recorrentes reiteram os termos constantes da impugnação:

(i)
nulidade do auto de infração por:
a. estar baseado em áudios e vídeos corrompidos que prejudicariam o exercício do
direito de defesa da Recorrente;
b. estar baseado em prova emprestada e espelhamento de conversas de
WhatsApp;
c. não identificação da matéria tributável e ausência de fundamentação legal para
as glosas; e
d. ausência de individualização das NFe e inespecificidade das provas
(ii)
argumenta, como fato novo, que o STF reconheceu a inconstitucionalidade à
vedação da apuração de créditos de pis/cofins na aquisição de insumos
recicláveis. repercussão geral, tema n° 304, STF;
(iii)
inaplicabilidade da multa regulamentar do IPI;
Fl. 7647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
85
(iv)
cumulação indevida de multa regulamentar do IPI e multa de ofício;
(v)
natureza confiscatória da multa regulamentar do IPI;
(vi)
cumulação indevida das multas de ofício e isolada;
(vii)
ausência de pressupostos fáticos para qualificação da multa de ofício;
(viii)
efeito confiscatório da multa aplicada no patamar de 150%;
(ix)
inexistência de grupo econômico e responsabilização indevida de LATASA
GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS e RECICLAVE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS;
(x)
responsabilização indevida dos Srs. José Roberto Martinez do Canto, Mario
Martinez do Canto e Cláudio do Canto;

Em síntese, os Recorrente pleiteiam um novo exame sobre as razões de defesa
apresentadas em sede de impugnação, no entanto, concordo com o acórdão recorrido e entendo
que este deve ser mantido por seus próprios fundamentos, com exceção da parte que trata da
imposição de multa isolada em concomitância com a multa de ofício.
2.1.1 NULIDADES
As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas. Os Recorrentes afirmam que
alguns áudios e vídeos estariam corrompidos, o que prejudicaria o exercício do direito de defesa.
Em primeiro lugar, deve-se destacar que as alegações dos Recorrentes são genéricas e não
indicam, de forma concreta, o prejuízo sofrido para o exercício do direito de defesa. Os
Recorrentes também não apontam quais arquivos não pagináveis estariam corrompidos.
Ainda que assim não fosse, deve-se registrar que as mídias foram devidamente
transcritas pela Autoridade Fiscal, de modo que o TVF permite a compreensão dos fatos ali
descritos, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa.
A retórica argumentativa adotada pelos Recorrentes não pode ser acolhida, porque
o robusto Termo de Verificação Fiscal demonstra minuciosamente um esquema de fraude
estruturado para o fornecimento de notas inidôneas. Com base nessas constatações, a Autoridade
Fiscal instaurou procedimento de fiscalização para apurar se a contribuinte Auto Parts teria se
apropriado de custos sem a devida comprovação.
A verdade é que a Recorrente não logrou êxito em comprovar os custos no curso do
procedimento de fiscalização, assim como não o fez em sede de impugnação ou recurso
voluntário.
Da mesma forma, as demais nulidades não merecem ser acolhidas.
Fl. 7648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
86
O argumento de que o fundamento legal precisaria ter sido evidenciado no Termo
de Verificação Fiscal não se sustenta, uma vez que os autos de infração contêm a correta e
adequada indicação do fundamento legal, atendendo, assim, o disposto no art. 10, do Decreto no
70.235/1972.
Não há qualquer vício de fundamentação ou motivação no ato administrativo do
lançamento. Os fatos estão descritos de forma compreensível e que permite o exercício do direito
de defesa da Recorrente, uma vez que a Autoridade Fiscal é clara ao expor os critérios adotados
para considerar não comprovados os custos, o que permite a identificação das notas fiscais
consideradas inidôneas que lhes ampararam.
Também não se sustenta a alegação de que a autuação seria nula por se basear em
prova emprestada e em espelhamento de WhatsApp. Entendo que não há qualquer irregularidade
na utilização da referida prova emprestada, obtida mediante decisão judicial da qual resultou o
espelhamento dos diálogos entre os envolvidos.
Consta do TVF que:
Tal procedimento fiscal é desdobramento da OPERAÇÃO ALUMINUM, cuja
empresa alvo foi a BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ
09.643.536/0001-08, localizada no município de Jaguaribe/CE, em que foram
analisadas informações fiscais e bancárias, documentos e conteúdos de
equipamentos (computadores, celulares, tablets, mídias) apreendidos por ocasião
do cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão, vídeos das oitivas
realizadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e áudios de escutas
telefônicas, material este compartilhado com a Receita Federal com o devido
amparo judicial.
Importante destacar que tais diálogos são apenas uma parte do vasto arsenal de
provas que demonstram provas cabais das operações consideradas simuladas. Dessa forma, não
bastasse a regularidade como a prova foi obtida, pretender vincular todo o trabalho de fiscalização
apenas às transcrições das mensagens por WhatsApp não encontra fundamento na verdade
material que se observa nos autos.
Por essas razões, as preliminares de nulidade suscitadas devem ser rejeitadas.
2.1.2 APLICAÇÃO DO TEMA 304 DO STF
Os Recorrentes defendem que a tese fixada pelo STF ao julgar o tema 304 de
repercussão geral, assegura o creditamento de PIS/COFINS na aquisição de insumos recicláveis.
Importa notar que a administração tributária desconsiderou as notas fiscais
comprovadamente inidôneas, ou seja, não realizou as glosas das contribuições por segregação de
insumos, mas glosou todos os montantes inseridos nas respectivas operações.
A recorrente acredita ser possível considerar créditos de PIS/CONFINS de sucatas
objeto das notas fiscais tidas como fraudulentas, porém, a glosa é motivada pelo fato que que não
Fl. 7649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
87
existe comprovação de que as operações ocorreram, razão pela qual o creditamento pleiteado
não pode ser reconhecido.
Interessante notar que essa mesma alegação é trazida pela Recorrente De Luna,
que argumenta, ainda, que a DRJ não teria se pronunciado sobre a matéria, mas a instância de
piso manteve a glosa de todos os créditos decorrentes das operações tidas como inidôneas,
reconhecendo que as operações não ocorreram.
Destaque-se que a Autoridade Julgadora não está obrigada a se manifestar sobre
todos os argumentos de defesa apresentados pela parte, quando já tiver encontrado motivo
suficiente para proferir e fundamentar a sua decisão. Note-se que a discussão quanto ao
aproveitamento de crédito de PIS e Cofins na aquisição de sucata torna-se inócua a partir do
momento no qual se entende pela não comprovação dos custos, independentemente da natureza
dos insumos.
Por essas mesmas razões, deve ser indeferido o pedido de conversão do julgamento
em diligência para que sejam apurados os créditos de PIS/COFINS da aquisição de insumos para
reciclagem, conforme determina o Tema n° 304, do STF.
2.1.3 MULTAS APLICADAS

A Autoridade Fiscal entendeu por bem imputar multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, multa de ofício qualificada e multa regulamentar do
IPI por utilização de nota fiscal irregular.
Os Recorrentes contestam as multas aplicadas por múltiplos aspectos. Quanto à
multa regulamentar do IPI, argumentam que essa seria inaplicável por não ter ocorrido glosa do
creditamento do IPI. Alegam que a hipótese dos autos justificaria a glosa de créditos de IPI, mas
defendem que a Autoridade Fiscal não tem discricionariedade para decidir entre proceder à glosa
ou aplicar a multa regulamentar.
A argumentação da Recorrente segue a linha de que as Autoridade Fiscal teria que
decidir por uma das duas hipóteses (glosa de créditos de IPI ou aplicação da multa regulamentar),
que – sempre no entender do Recorrentes – seriam excludentes.
A interpretação da Recorrente não procede e está em desacordo com o disposto no
§ 1o do próprio art. 572 do RIPI, que estabelece que a multa por utilização de nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a
nota se refira a produto isento, é devida independente da que é cabível pela falta ou insuficiência
de recolhimento do imposto em razão da utilização da nota.
Dessa forma, o simples fato de se utilizar da nota, para qualquer efeito, enseja a
aplicação da multa. Como os Recorrentes não lograram êxito na comprovação da efetividade das
Fl. 7650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
88
operações, não há como entender pela idoneidade das notas fiscais e, por consequência, a multa
aplicada deve ser mantida.
Também não assiste razão aos Recorrentes quando pretendem ver a multa afastada
pela aplicação do princípio da consunção, uma vez que a utilização de notas fiscais inidôneas seria
um meio preparatório para o fim de praticar a conduta dolosa de fraude prevista no art. 72 da Lei
no 4.502/1964.
Caso acolhida a tese defendida pela Recorrente, haveria uma inevitável distorção,
uma vez que a infração meio (utilização de nota fiscal inidônea) é punida com multa mais grave do
que a infração fim (não recolhimento de tributos mediante fraude). Assim se diz, porque a multa
regulamentar é aplicada em valor igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal. Por outro lado, a multa qualificada – que conforme se analisará mais
adiante, deve ser reduzida ao percentual de 100% - será calculada sobre o valor do IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins apurados a partir da glosa dos custos amparados por essas notas fiscais.
É por essa razão que a multa regulamentar foi aplicada no valor de R$
31.034.754,25, enquanto as multas qualificadas aplicadas sobre os débitos de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, mesmo antes da redução da alíquota para 100% e da redução do PIS e da Cofins promovida
pelo acórdão a quo, que acatou a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo dessas
contribuições somava R$ 15.465.244,30 (IRPJ R$7.961.315,76; CSLL – 2.879.033,67; PIS –
823.445,69; e Cofins – R$ 3.801.449,18).
Dessa forma, embora se reconheça um liame entre a infração meio e a infração fim,
o princípio da consunção não poderia ser aplicado por não existir, ao menos aos olhos do
legislador, uma infração meio menos gravosa a ser absorvida pela infração fim.
Ademais disso, diferentemente do que ocorre no caso de concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e a multa de ofício, cuja consunção motivou
a edição de súmula no âmbito deste Conselho, a legislação tributária prevê de forma expressa a
concomitância da multa regulamentar do IPI, ao estabelecer que:
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento.
§ 1o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é aplicável ao
comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II, independe da que é
Fl. 7651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
89
cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto em razão da
utilização da nota.
Por essas razões não há como reconhecer a consunção no caso em exame.
Por fim, quanto ao alegado caráter confiscatório da multa regulamentar, não se
pode olvidar que a multa encontra o devido fundamento de validade em lei. Dessa forma, a
análise pretendida pela Recorrente passa pela inconstitucionalidade da norma, mediante análise
da sua afronta ao princípio da proporcionalidade, com o consequente reconhecimento do seu
caráter confiscatório.
Neste ponto, o entendimento pessoal do julgador administrativo se torna
irrelevante, uma vez que lhe é vedado afastar a aplicação de lei tributária sob o fundamento de
inconstitucionalidade, sendo este Conselho incompetente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária, salvo em casos expressamente previstos no RICARF e
Decreto no 70.235/1972.
Por essas razões, tendo em vista que a pretensão dos Recorrentes encontra
obstáculo insuperável na Súmula CARF no 2, o recurso voluntário não merece provimento.
Quanto às demais multas, os Recorrentes alegam: (i) cumulação indevida das
multas de ofício e isolada; (ii) ausência de pressupostos fáticos para qualificação da multa de
ofício; (iii) efeito confiscatório da multa aplicada no patamar de 150%.
Quanto à impossibilidade de cumulação das multas de ofício e isolada em face do
princípio da consunção, entendo que assiste razão aos Recorrentes.
Alegam os Recorrentes que a multa isolada não poderia ser exigida
concomitantemente à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Fl. 7652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
90
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte; (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos; (...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica,
exceto em relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada,
qualquer alteração.

Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que não há
qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de cálculo da
multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos enunciados
prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
Fl. 7653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
91
8.A alteração do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art.14do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de
mora.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Nesse sentido, veja-se o acórdão 1401-006.014, de relatoria do Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, que recebeu a seguinte ementa:
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RATIO DECIDENDI
INALTERADA. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no
final do ano. A primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação
concomitante de multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em
penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão
relacionadas ao descumprimento de obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da consunção para afastar a multa
isolada.
Quanto à qualificação da multa de ofício, os Recorrentes defendem o seu
afastamento por falta de subsunção do fato à norma que autoriza a qualificação da multa.
Importante relembrar que os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal são
graves e revelam um sofisticado esquema estruturado para praticar fraudes tributárias, criando
custos por notas fiscais inidôneas que viriam a ser utilizadas pela contribuinte Auto Parts.
Fl. 7654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
92
A acusação de utilização de nota fiscal inidônea, aliada ao fato de que a efetividade
das operações não foi demonstrada no curso do procedimento fiscal ou após instaurado a fase
litigiosa do presente processo administrativo torna inafastável a qualificação da multa de ofício.
O simples fato de utilização de nota fiscal inidônea é suficiente para comprovar a
conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964. Não bastasse a presença de fraude
e sonegação, a Autoridade Fiscal demonstrou, ainda, o ajuste doloso entre as pessoas envolvidas
no esquema estruturado para emissão de notas inidôneas.
Dessa forma, por entender que o acórdão recorrido deve ser mantido por seus
próprios fundamentos, transcrevo abaixo excerto do seu voto condutor, que adoto como razões
de decidir.
114 Apontando o art. 10, inciso III e IV Decreto no 70.235/72, os Impugnantes
requereram a anulação do auto de infração em relação à qualificação da multa de
ofício. Reclama que da leitura do item 13 do TVF, não se sabe quais condutas
foram atribuídas para a qualificação da multa: se foi por sonegação (art. 71), ação
ou omissão dolosa (art. 72), ou conluio (art. 73).
115 Que naquele item não há elementos concretos que justifiquem,
efetivamente, a necessidade da qualificadora da multa de ofício. Aduz que nem
sequer há no item 13 a simples referência de onde se encontrariam as
fundamentações no TVF, com o apontamento de quais hipóteses legais
(sonegação, fraude ou conluio) para a subsunção dos fatos; contrário ao que foi
feito no item de solidariedade passiva, onde havia até um quadro com menção de
onde se encontravam as justificativas da responsabilização.
116 Das alegações supra, de fato no 13 do TVF - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA -
(fls. 149), a Autoridade Fiscal indica a fundamentação legal para a aplicação da
multa de ofício (75%) e sua qualificadora (150), informando que a aplicação
decorreu da existência de condutas tipificadas no art.
71, 72 e 73 da lei no 4.502/64, artigos que tratam de ações que implicam
existência de sonegação, de fraude e ou de conluio, conforme trecho do TVF
abaixo incluído.
Assim sendo, aplica-se a multa qualificada de 150% sobre o valor do
imposto apurado de ofício, por ficar demonstrado nos autos que a conduta
praticada pela Fiscalizada se enquadra nas hipóteses capituladas nos
artigos 71, 72 e 73 da lei no 4.502/64.
117 Importante nesse ponto do voto transcrever a disposição legal da multa
qualificada.
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 7655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
93
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata(...)1o O percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
118 Dessarte, da análise do TVF, constata-se, de forma inequívoca, que nele se
encontram demonstradas diversas situações que se subsomem aos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64, que deram causa a qualificadora. Constam situações que
evidenciam, de forma hialina, a existência de ações dolosas, simuladas, com a
participação em conluio de empresas solidarizadas na autuação em lide, com
resultados de sonegação fiscal. São situações que tem por consequência ilícitos
tributários apurados e autuados, os quais não foram afastados nesse julgamento.
Para respaldar o retromencionado, apresentamos trechos do TVF:
(...)Portanto, há que se recorrer à verificação da ausência dos registros de
passagem nas operações interestaduais de forma a atestar a existência de
uma fraude fiscal. São casos em que os meios de prova comumente
utilizados em uma fiscalização para atestar a veracidade da operação, tais
como pedidos, orçamentos, pagamentos, registros de pesagem, recibos de
entrada da mercadoria no destinatário e circularizações diversas, não fazem
sentido, quando há conluio entre as partes e fabricação de provas, como é o
caso envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e o GRUPO LATASA, entre elas a
AUTO PARTS.
Essas operações fictícias podem ser facilmente identificadas quando da
análise dos registros de passagem. A ausência destes, no caso de operações
interestaduais, atesta uma operação inexistente, ou seja, trata-se de uma
NF-e graciosa, emitida apenas para que o destinatário se credite dos
tributos não cumulativos.
(...)Conforme detalhado nos itens 9.1 a 9.5 e 10, a BANDEIRA INDUSTRIAL
participou de diversas operações fictícias de vendas com a AUTO PARTS,
simulações essas que envolviam também a circulação de dinheiro entre
contas bancárias das empresas do GRUPO BANDEIRA (BANDEIRA
INDUSTRIAL e DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS) e
empresas do GRUPO LATASA (AUTO PARTS, LATASA GARIMPEIRO URBANO
NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA e/ou RECIVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS S.A/LATASA RECICLAGEM).
(...)O GRUPO LATASA solicitava por e-mail (vide Laudo pericial. Marcador =
troca de nota) as NF-e de saída da BANDEIRA INDUSTRIAL, informando o
CNPJ do destinatário final e encaminhando em anexo a NF-e inicial com
origem em Eusébio-CE. que seria trocada em Jaguaribe/CE. Inclusive os
números dos lacres das mercadorias carregadas em Eusébio/CE eram
Fl. 7656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
94
fornecidos antecipadamente pela LATASA à BANDEIRA INDUSTRIAL, que
então fazia constar esses números em NF-e de sua emissão.
Com respeito às notas fiscais, as saídas de mercadorias da BANDEIRA
INDUSTRIAL poderiam ser sucata ou produto industrializado, conforme o
gosto, sendo as "aquisições" sempre de sucata. No caso de saída de
produtos industrializados, a operação de industrialização simulada
transformou a BANDEIRA INDUSTRIAL em uma verdadeira fábrica de
créditos fiscais fictícios. A mercadoria(sucata) entrava sem créditos fiscais
na planta da BANDEIRA INDUSTRIAL e com uma simples troca de notas
fiscais, seguia viagem com créditos fiscais forjados.
Corroborando com a afirmação, foi compartilhado pelo Fisco estadual (e
juntado ao processo administrativo fiscal) o seguinte auto de infração de
trânsito lavrado em desfavor da BANDEIRA INDUSTRIAL no posto fiscal de
Penaforte/CE. Na ocasião verificou-se a não compatibilidade das
mercadorias transportadas com o DANFE apresentado. O fisco estadual
identificou que a mercadoria na verdade era sucata, com nota fiscal de
produto industrializado:
Auto de Infração n° 2018.04969-0 (data de lavratura em 11/04/2018): A
infração constante do documento é relatada da seguinte forma pelo fisco
estadual:
"Remeter mercadoria com documentação fiscal inidônea. A autuada
remeteu sucatas com DANFE 14631, 10/04/201S, simulando tratar-se de
operação de venda de produção própria, CFOP 6101, inclusive com destaque
de IPI, quando tratar-se operação não tributada por aquele imposto.
Empresa goza FD1/IND.
Face declaração inexata, documento fiscal considerado inidôneo nos termos
RICMS/CE".
A mercadoria em questão, verificada no posto fiscal, era sucata, neste caso
remetida simuladamente como produto industrializado com destino à
LATASA METAIS LTDA (CNPJ 10.271.670/0001-04). No caso em tela. a
sucata havia sido "adquirida" da LATASA GARIMPEIRO em EUSÉBIO-CE por
meio
da
NF-e
54
de
09/04/2018
(chave
2318042726332500020255001000000054100222227). seguindo e saindo
do
Ceará
já
com
a
NF-e
14631
de
10/04/2018
(chave
2318O40964353600010S5500100O0146311000 146316) por meio de
operação simulada. (grifo nosso).

119 Diante de tudo exposto no TVF e analisado neste voto, com as comprovações
nos autos, mantém-se a multa de ofício na forma qualificada, aplicada pela
Autoridade Fiscal.
Fl. 7657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
95

Os Recorrentes alegam, ainda, que a multa qualificada se reveste de caráter
confiscatório.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que esse Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de leis tributárias.
Embora a tese invocada pela Recorrente passe pelo exame da constitucionalidade
da legislação vigente à época dos fatos geradores, o seu pleito encontra amparo em decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 863), ao julgar o RE
736090, no qual se firmou a seguinte tese:
Tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Importa dizer que a decisão referida acima já transitou em julgado em 5 de
fevereiro do corrente ano, conforme ao que se verifica do andamento processual do RE 736090,
obtido em consulta realizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Fl. 7658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
96
Assim, diante do trânsito em julgado da decisão referida acima, a sua observância é
imposta pelo art. 99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 , de 21 de dezembro de 2023.
Veja-se:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
O efeito confiscatório das multas impostas em patamar superior a 100% do valor do
crédito tributário também é reconhecido pela legislação tributária, que impõe o seu
cancelamento. É o que estabelece o art. 14, da Lei no14.689/2023.
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Por fim, uma terceira e última razão poderia ser considerada para fundamentar a
redução da multa qualificada, qual seja, a retroatividade prevista no art. 106, II, “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para situações que envolvem
reincidência. Dessa forma, por se tratar de fato não definitivamente julgado, a Recorrente teria
direito aos benefícios da retroatividade benigna, nos termos do já citado art. 106, II, “c” do CTN.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente ao pleitear a redução da multa, devendo
ser provido em parte o recurso voluntário para que a multa qualificada seja reduzida para o limite
de 100%.
É por essas razões que o recurso voluntário merece provimento para que a multa
seja reduzida para o percentual de 100%.
2.1.4 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
A Responsabilidade tributária dos sócios administradores foi fundamentada no art.
135, III, do Código Tributário Nacional.
A DRJ entendeu por bem manter a responsabilização dos sócios administradores,
nos seguintes termos.

142 Cientes das autuações e inclusão no polo passivo pela atribuição da
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Fl. 7659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
97
social ou Estatuto, nos termos do art 135 da Lei 5.172/66, CTN, as pessoas físicas
Mario Martinez do Canto, José Roberto Martinez do Canta e Cláudio do Canto, em
conjunto com a autuada Auto Parts e as pessoas jurídicas, responsáveis solidárias,
Latasa Garimpeiro Urbano Nordeste e Comercio de Metais Ltda e Recivale
Indústria e Comércio de Metais S.A, apresentaram impugnação de forma conjunta
(IMP 01).
143 Considerando que os conteúdos impugnados pelas pessoas físicas se
assemelham, em favor de evitar repetição, trataremos de forma conjunta os
pontos guerreados, destacando quando se referir especificamente a apenas um
dos responsáveis solidários.
144 Mario e José Roberto Martinez do Canta e Cláudio do Canto
144.1 As pessoas físicas Mário Martinez do Canto, José Roberto Martinez do
Canto e Cláudio do Canto, alegaram a inaplicabilidade da solidariedade por
ausência de demonstração de subsunção do artigo 135 do CTN.
144.2 Em resumo, reclamaram que a Fiscalização responsabilizou pessoalmente
as pessoas físicas Mário Martinez do Canto e José Roberta Martinez do Canto tão
somente por serem sócios da Auto Parts, da LGU-NE, e da Recivale, assim como
Cláudio do Canto por ser sócio da Auto Parts e da Recivale Indústria e Comércio
de Metais S.A., sem apresentar quais os atos pessoais na gestão das sociedades
que integram foram praticados por essas pessoas, os quais poderiam ser
caracterizados como em excesso de poderes, flagrante infração à lei e contrato
social ou estatutos, sendo as únicas provas fornecidas os contratos sociais
pertinentes a cada sócio.
144.3 Asseveram que o fato de uma pessoa física ser sócia administradora de uma
empresa não é condição suficiente para aplicação do caput do artigo 135,
cabendo ao Fisco demonstrar que a pessoa física praticou atos com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, na gestão da sociedade.
144.4 Fundamentando-se na jurisprudência judicial do Superior Tribunal de
Justiça - STJ afirmam que cabe à Fiscalização comprovar o ato doloso e inequívoco
de vontade do responsável para lhe imputar a responsabilidade, sendo necessário
identificar quais das pessoas com poderes de gestão efetivamente procederam
com a má conduta e por entenderem que tais circunstâncias e condições não
foram cumpridas para nenhum dos três responsabilizados citados, requereram o
afastamento da imputação da responsabilidade solidária a eles, por ausência de
comprovação dos requisitos do artigo 135 do CTN .
144.5 Pelo TVF, constata-se que os responsáveis tributários, Mário Martinez Do
Canto. Claudio Canto e José Roberto Martinez Do Canto apresentam as mesmas
caracteristicas, a saber:

Os três são sócios administradores da AUTO PARTS ALUMINIO DO BRASIL,
e RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A (LATASA
RECICLAGEM), sendo Mario Martinez Do Canto e José Roberto Martinez
Fl. 7660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
98
Do Canto também sócios administradores da LATASA GARIMPEIRO
URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA ;

Todos têm a incumbência de assinar cheques, realizar movimentação de
contas bancárias e deveriam realizar as boas práticas dos assuntos
administrativos nas empresas em que são sócios administradores.

Que todos os três, na condição de sócios administradores da empresa
AUTO PARTS, agiram dolosamente, de forma comissiva, atuando com
excesso de poderes na gestão da fiscalizada, em flagrante infração à lei e
contrato social, sendo pertinente a responsabilização deles pelos tributos
devidos, nos termos do Art. 135 da lei 5172/66(Código Tributário
Nacional-CTN), dadas pelas operações demonstradas e comprovadas nos
autos que consistiam em simulação de aquisição/venda de sucata
envolvendo a autuada AUTO PARTS, com participação das empresas
LATASA e RECIVALE, na cadeia de emissão de notas frias ou inidôneas,
acobertadas por circulação de recurso financeiro cujo fim foi dar
veracidade às operações comerciais simuladas entre a BANDEIRA
INDUSTRIAL e a AUTO PARTS.
144.6 Dessarte, dos autos, verifica-se que a atribuição de responsabilidade
tributária pelos créditos tributários apurados em lançamento de oficio na AUTO
PARTS, ora em julgamento, às pessoas físicas Mário Martinez do Canto, José
Roberto Martinez do Canto e Claudio Canto não decorreram do simples fato de
serem pessoas incluídas em quadros societários como administradores da
empresa fiscalizada, e ou de outras empresas incluídas no esquema levantado
pela fiscalização na operação engendrada para fraudar fiscos estadual e federal.
No caso em tela, é inequívoco que esse não o caso dos sócios administradores da
AUTO PARTS ALUMINIO DO BRASIL.
144.7 Resta cristalino que as condutas ilícitas já relatadas neste voto não
poderiam ser praticadas sem a conivência dos referidos sócios administradores,
que tinham o dever de realizar apenas práticas legais nos negócios, não
extrapolando os poderes que lhes foram conferidos, ferindo assim o próprio
contrato/estatuto das empresas. A Fiscalização descreve e comprova ações
simuladas, executadas de forma reiterada, envolvendo emissão de documentos
falsos, o que revelam que os sócios, pessoas físicas, praticaram atos com excesso
de poderes e infração à lei, contrato social ou estatutos, na gestão da sociedade.
144.8 No TVF, a Autoridade Fiscal detalha ações que se caracterizam como atos
simulados envolvendo as empresas AUTO PARTS ALUMINIO DO BRASIL, LATASA
GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMERCIO DE METAIS LTDA e RECIVALE
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A( LATASA RECICLAGEM), inclusive com
diversos repasses de recursos comprovados, realizados para tornar mais
verossímil ações fictas, as quais não haveriam como ocorrer sem o conhecimento
e concordância dos seus sócios e administradores, ao que cabe destacar que
Fl. 7661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
99
nenhum dos Impugnantes comprovou através de documentação hábil e idônea,
de forma convincente, a motivação dos pagamentos para tais beneficiários.
144.9 Foram apresentas somente alegações estribadas por documentos sem
confiabilidade, da própria lavra dos envolvidos no esquema fraudulento, e que
por si só, não são suficientes para justificar qualquer dúvida quanto à efetividade
da infração que lhes é imputada, enquanto se encontram nos autos farto conjunto
probatório dos atos ilícitos praticados.
144.10 Restando inequívoca a pratica de atos com excesso de poderes, atos
simulados, com a finalidade de gerar despesas inexistentes, obtenção de créditos
fictos, constituindo-se em fraude a lei tributária, atos que exacerbaram os
objetivos lícitos das empresas que eram administradas por eles, que deveriam
respeito as normas legais em seus estatutos, o que fica evidente não ter ocorrido,
mantém-se no presente julgamento a responsabilidade solidaria das pessoas
físicas Mário Martinez do Canto, José Roberto Martinez do Canto e Cláudio do
Canto, por subsunção ao artigo 135 do CTN.
Como já tive a oportunidade de me manifestar em outras ocasiões, entendo que a
atribuição de responsabilidade fundamentada no art. 135, III do CTN está condicionada à
demonstração dos poderes de gestão, individualização das condutas dos sócios administradores
praticadas com excesso de poderes infração à lei, contrato social ou estatuto e demonstração do
nexo causal entre as condutas praticadas e o nascimento da obrigação tributária.
Em que pesem os argumentos apresentados pelos Recorrentes, entendo que, no
caso em questão, a Autoridade Fiscal demonstrou a presença de todos os elementos descritos
acima.
Os próprios sócios administradores não negam os poderes de gestão, sendo esse
elemento um aspecto não controvertido. Por outro lado, reclamam os Recorrentes da falta de
demonstração dos atos por eles praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatuto.
Ocorre que a atribuição de responsabilidade não está fundamentada, apenas, na
teoria dos atos de gestão, não sendo o caso de atribuição de responsabilidade pela identificação
dos poderes desses sócios administradores.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal aponta que os sócios administradores eram
responsáveis por assinar cheques e movimentar a conta corrente da Auto Parts. Contudo, apesar
da indicação dos poderes para assinar cheques em nome da empresa, fato é que em resposta ao
TIF no 1, a Auto Parts apresentou apenas comprovantes de TED para a fornecedora de notas fiscais
inidôneas.
Como os três sócios administradores possuíam poderes para movimentar a conta,
em tese, seria possível que um ou mais sócios administradores não tivesse ciência das fraudes
praticadas pela empresa. Contudo essa dúvida é afastada por outra constatação fiscal, mais
precisamente pela demonstração da utilização da empresa LATASA, administrada pelos Srs. Mario
Fl. 7662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
100
Martinez do Canto e José Roberto Martinez do Canto, e RECICLAVE, administrada pelos Srs. Mario
Martinez do Canto, José Roberto Martinez do Canto e Cláudio do Canto.
Essa constatação fortalece o conjunto probatório e legitima a conclusão posta tanto
no TVF quanto no acórdão recorrido de que os Recorrentes tinham conhecimento da fraude
praticada e agiram com excesso de poderes e infração à lei.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade tributária deve ser mantida.
2.1.5 RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS LATASA E RECICLAVE
A responsabilidade da empresa LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE está
assim fundamentada no TVF.
Conforme amplamente detalhado no tópico 9.2, a LATASA GARIMPEIRO URBANO
NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, por intermédio de sua filial CNPJ
27.263.325/0002-02, participou ativamente do esquema de operações simuladas
de troca de Notas Fiscais envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS. O
Grupo Latasa solicitava por e-mail (vide Laudo pericial. Marcador = troca de nota)
as NF-e de saída da BANDEIRA INDUSTRIAL, informando o CNPJ do destinatário
final e encaminhando em anexo a NF-e inicial com origem em Eusébio-CE, que
seria trocada em Jaguaribe/CE.
Inclusive os números dos lacres das mercadorias carregadas em Eusébio/CE eram
fornecidos antecipadamente pela LATASA à BANDEIRA INDUSTRIAL, que então
fazia constar esses números em NF-e de sua emissão.
Em resumo, a operação consistia na simulação de venda de sucata da LATASA
GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, localizada no
Eusébio/CE, para a BANDEIRA INDUSTRIAL, localizada em Jaguaribe/CE. Ato
contínuo, a BANDEIRA INDUSTRIAL remetia a mesma sucata para a AUTO PARTS
em São Paulo/SP, porém com emissão de nota fiscal de saída de sucata ou de
produto industrializado, numa operação simulada de venda. Ou seja, a operação
real consistia na remessa de sucata entre empresas do GRUPO LATASA, porém a
BANDEIRA INDUSTRIAL era usada como interposta pessoa para simular uma
venda de sucata ou de produto industrializado do Ceará para São Paulo.
Conforme detalhado no tópico 10, para ludibriar o Fisco e dar uma aparência de
legalidade às operações fictícias de compra e venda entre as empresas do GRUPO
BANDEIRA e do GRUPO LATASA, essas operações simuladas envolviam também a
circulação do dinheiro entre as contas bancárias dos interessados. Ou seja, a
BANDEIRA INDUSTRIAL recebia os recursos financeiros pelas supostas vendas à
fiscalizada AUTO PARTS e, ato contínuo, repassava-os à LATASA RECICLAGEM e/ou
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE, empresas também do Grupo Latasa.
Esse modus operandi permitia manter o perfeito casamento entre a
contabilidade, notas fiscais e transferências bancárias.
Fl. 7663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
101
A participação nesse esquema fraudulento de operações simuladas de troca de
Notas Fiscais envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS caracteriza o
interesse comum de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, devendo a LATASA
GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ
27.263.325/0001-13, por intermédio de sua filial CNPJ 27.263.325/0002-02, ser
incluída no polo passivo da relação tributária como responsável solidário.
Por sua vez, a atribuição de responsabilidade da empresa RECICLAVE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS S.A. está assim fundamentada:
O esquema fraudulento de operações fictícias de vendas envolvendo a BANDEIRA
INDUSTRIAL e a AUTO PARTS encontra-se amplamente detalhado nos tópicos 9.1
a 9.5. E como visto no tópico 10, para ludibriar o Fisco e dar uma aparência de
legalidade a essas operações fictícias, a simulação envolvia também a circulação
do dinheiro entre as contas bancárias dos envolvidos.
Conforme constam nas movimentações financeiras de 26/06/2018, 29/06/2017 e
27/07/2018 da BANDEIRA INDUSTRIAL, esta empresa recebeu recursos
financeiros pelas supostas vendas à fiscalizada AUTO PARTS e, ato contínuo,
repassou-os à LATASA RECICLAGEM e/ou LATASA GARIMPEIRO URBANO
NORDESTE, empresas do Grupo Latasa.
Ou seja, os recursos financeiros saíam da AUTO PARTS, empresa do GRUPO
LATASA, passava em contas bancárias das empresas BANDEIRA INDUSTRIAL,
ANDMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI e DE LUNA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCATAS, e depois retornava para o GRUPO LATASA mediante
transferência para contas bancárias das empresas RECIVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS S/A(LATASA RECICLAGEM) e/ou LATASA GARIMPEIRO
URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA. Esse modus operandi permitia
manter o perfeito casamento entre a contabilidade, notas fiscais e transferências
bancárias.
A participação nesse esquema fraudulento de vendas fictícias envolvendo a
BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS caracteriza o interesse comum de que
trata o art. 124, inciso I, do CTN, devendo a RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS S.A (LATASA RECICLAGEM), CNPJ 04.266.100/0001-15, ser incluída no
polo passivo da relação tributária como responsável solidário.

As Recorrentes alegam a inexistência de grupo econômico irregular, mas a
atribuição de responsabilidade não decorre dessa acusação. A própria Recorrente aponta pela
inexistência de acusação nesse sentido, o que torna a sua argumentação inócua. Por outro lado,
deve-se dizer que a constatação de confusão patrimonial em grupo econômico irregular, não é a
única hipótese que permite a atribuição da responsabilidade solidária.
O que ocorreu foi que a partir da comprovação da participação das Recorrentes no
conluio realizado para emissão das notas fiscais inidôneas utilizadas pela Auto Parts para amparar
Fl. 7664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
102
os custos deduzidos na apuração de tributos, a Autoridade Fiscal entendeu por bem atribuir
responsabilidade tributária nos termos do art. 124, I do CTN por vislumbrar a presença de
interesse comum.
A Recorrente LATASA argumenta que a Autoridade Fiscal não explicou o motivo
pelo qual a LGU-NE localizada no Espírito Santo (27.263.325/0001-13) deveria responder pelos
atos da LGU-NE (27.263.325/0002-02) localizada no Ceará. Ora, embora o princípio da autonomia
dos estabelecimentos imponha o dever de se inscrever cada estabelecimento com número próprio
no CNPJ, o que tem a sua relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, tal
princípio não afasta a unidade patrimonial da empresa. Assim sendo, está correta a
responsabilização da pessoa jurídica LATASA, uma vez que embora as mercadorias tenham saído
da filial de Eusebio-CE, os ilícitos foram praticados por aquela pessoa jurídica, uma vez que a sua
filial não detém personalidade jurídica autônoma.
Entendo que a responsabilidade está bem fundamentada e concordo com as razões
adotadas pelo acórdão recorrido, razão pela qual transcrevo abaixo excerto do seu voto condutor,
que adoto como razões de decidir.
135.1 LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMERCIO DE METAIS LTDA
135.1.1 A Autoridade Fiscal afirma que ao longo do TVF ficou demonstrado que a
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, por
intermédio de sua filial CNPJ 27.263.325/0002-02, participou ativamente do
esquema de operações simuladas de troca de Notas Fiscais envolvendo a
BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS, por fim, resume a motivação da
responsabilização nos seguintes termos:
A participação nesse esquema fraudulento de operações simuladas de troca de
Notas Fiscais envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS caracteriza o
interesse comum de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, devendo a LATASA
GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ
27.263.325/0001-13, por intermédio de sua filial CNPJ 27.263.325/0002-02, ser
incluída no polo passivo da relação tributária como responsável solidário.
135.1.2 De outro ponto, a Impugnante reclama que a Fiscalização responsabilizou
a Latasa Garimpeiro Urbano Nordeste Comercio de Metais Ltd, sem, entretanto,
explicar o motivo pela qual a LGU-NE localizada no Espírito Santo deve responder
pelos atos da L GU-NE localizada no Ceará, e nem aponta o dispositivo legal que
permitiu à Fiscalização fazê-lo, e, assim, requer o afastamento da imputação da
responsabilidade solidária à LGU-NE de CNPJ no 27.263.325/0001-13, afirmando
inexistir qualquer conduta que atraía a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN,
existindo erro na qualificação da autuada, na descrição do fato e disposição legal
infringida conforme o artigo 10, I, III, IV do Decreto n° 70.235/72.
135.1.3 Dos fatos alegados pela Impugnante, verifica-se que são infrutíferos. Em
consulta ao TVF, constata-se que a Fiscalização demonstra a participação da
matriz LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA,
Fl. 7665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
103
por intermédio de sua filial CNPJ 27.263.325/0002-02, no esquema de operações
simuladas de troca de Notas Fiscais envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a
AUTO PARTS, fatos que não foram afastados neste julgamento, sendo portanto a
matriz da LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA
incluída na sujeição passiva da autuação.
135.1.4 A fiscalização demonstra, de forma inequívoca, a existência de operações
que consistiam em simulação de venda de sucata envolvendo as empresas
LATASA, BANDEIRA INDUSTRIAL e a autuada AUTO PARTS, as quais foram
utilizadas pela autuada como despesas a reduzir indevidamente o resultado do
exercício, despesas essas que foram objeto de glosas no lançamento de ofício.
135.1.5 No TVF, conforme trechos a seguir demonstrados, a Fiscalização explicita
os motivos pelos quais a matriz Latasa Garimpeiro Urbano Nordeste Comercio de
Metais Ltda, CNPJ 27.263.32 5/0001 -13, foi incluída no polo passivo da autuação,
apresentando as condutas que atraíram a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN,
não existindo qualquer erro na qualificação da autuada, na descrição do fato ou
mesmo na disposição legal infringida, como afirma a Defesa. Em síntese,
apresentamos trecho do TVF que muito bem descrevem os motivos da
responsabilização:
Em resumo, a operação consistia na simulação de venda de sucata da LATASA
GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, localizada no
Eusébio/CE, para a BANDEIRA INDUSTRIAL, localizada em Jaguaribe/CE. Ato
continuo, a BANDEIRA INDUSTRIAL remetia a mesma sucata para a AUTO PARTS
em São Paulo/SP, porém com emissão de nota fiscal de saída de sucata ou de
produto industrializado, numa operação simulada de venda. Ou seja, a operação
real consistia na remessa de sucata entre empresas do GRUPO LATASA, porém a
BANDEIRA INDUSTRIAL era usada como interposta pessoa para simular uma
venda de sucata ou de produto industrializado do Ceará para Sào Paulo. (grifo
nosso)Conforme detalhado no tópico 10, para ludibriar o Fisco e dar uma
aparência de legalidade às operações fictícias de compra e venda entre as
empresas do GRUPO BANDEIRA e do GRUPO LATASA, essas operações simuladas
envolviam também a circulação do dinheiro entre as contas bancárias dos
interessados. Ou seja, a BANDEIRA INDUSTRIAL recebia os recursos financeiros
pelas supostas vendas à fiscalizada AUTO PARTS e, ato contínuo, repassava-os à
LATASA RECICLAGEM e/ou LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE, empresas
também do Grupo Latasa. Esse modus operandi permitia manter o perfeito
casamento entre a contabilidade, notas fiscais e transferências bancárias. (grifo
nosso)A participação nesse esquema fraudulento de operações simuladas de
troca de Notas Fiscais envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS
caracteriza o interesse comum de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, devendo a
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ
27.263.325/0001-13, por intermédio de sua filial CNPJ 27.263.325/0002-02, ser
incluída no polo passivo da relação tributária como responsável solidário. (grifo
nosso)135.1.6 Não cabe razão à reclamação de que a Fiscalização não fez a
Fl. 7666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
104
descrição dos atos de forma Individualizada e pormenorizada. As ações simuladas
envolvendo a filial Latasa Garimpeiro Urbano Nordeste Comércio de Metais Ltda –
CNPJ 27.263.325/0002-02, a autuada e empresas também incluídas no polo
passivo, encontram-se demonstradas, não sendo atribuída por mera presunção de
responsabilidade solidária simplesmente pela Autuada ser a matriz de outra
empresa, o que seria o mesmo que autuar o sócio de uma empresa apenas por
sua condição de sócio, como afirma a Defesa.
135.1.7 Quanto a reclamação da recorrente de que o estabelecimento matriz não
pode ser responsabilizado por infrações cometidas pela filial, ele se equivoca,
pois, mesmo vigorando, para fins fiscais, a autonomia dos estabelecimentos, isso
não implica erro na sujeição passiva. Não há nulidade na autuação.
135.1.8 Impende registrar que os estabelecimentos matriz e filial de uma empresa
pertencem a uma única pessoa jurídica, com uma só personalidade jurídica. Nesse
passo, para fins de atribuição do polo passivo da autuação deve figurar a pessoa
jurídica, una e indivisível, compreendendo todos os seus estabelecimentos, quer
filiais, quer matriz.
135.1.9 Por oportuno, apresentamos excertos da Solução de Consulta no 27 –
Cosit, de 25 de novembro de 2013, sobre o tema matriz e filial.
(...)
20. À falta de definição explícita na legislação, cabe interpretar o significado de
determinados institutos. Por certo, a sede de uma pessoa jurídica de direito
privado é o lugar escolhido pelos seus controladores no qual pode ser demandada
para o cumprimento de suas obrigações, e que, ainda que seja a regra, não
necessariamente será o local de exercício da direção e administração.
Destaque-se que, nos dizeres de Nelson Nery Júnior, a "pessoa jurídica de direito
privado pode ter vários domicílios (CC 75 § 1o; CC/1916 35 § 3o), mas uma só
sede" (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 499, citado no Resp 723.194 /RO - DJ:
17/10/2005, STJ).
(...)25. No âmbito do Tribunal de Contas da União – TCU tem-se:
TCU: Acórdão 3.056/2008 – DOU: 12/12/2008(...)9. Conceitua-se matriz aquele
estabelecimento chamado sede ou principal que tem a primazia na direção e ao
qual estão subordinados todos os demais, chamados de filiais, sucursais ou
agências.
10. Como filial conceitua-se aquele estabelecimento que representa a direção
principal, contudo, sem alçada de poder deliberativo e/ou executivo.
(...)26. É este o sentido trazido pela legislação fiscal, ao tratar a matriz como um
estabelecimento centralizador, em relação às filiais:
Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda Art. 252. É
facultado às pessoas jurídicas que possuírem filiais, sucursais ou agências manter
Fl. 7667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
105
contabilidade não centralizada, devendo incorporar ao final de cada mês, na
escrituração da matriz, os resultados de cada uma delas (Lei no 2.354, de 1954,
art. 2o).
(...)Pessoas Jurídicas Art. 840. As pessoas jurídicas serão lançadas em nome da
matriz, tanto por seu movimento próprio como pelo de suas filiais, sucursais,
agências ou representações (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 81).
135.1.10 Ademais, o Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, também determina que as
pessoas jurídicas serão lançadas em nome da matriz, tanto por seu movimento
próprio como pelo de suas filiais, sucursais, agências ou representações (art. 901,
caput).
135.1.11 Da legislação supra demonstrada, mesmo que as irregularidades fiscais
tenham sido levantadas por ação da filial, a inclusão da pessoa jurídica no polo
passivo no caso da tributação do IRP e reflexos, o que se coaduna ao presente
caso, dá-se pela matriz e não pela filial. Assim, ao caso em tela, ao que se destaca
inexistência de autuação do imposto IPI, não se aplica a autonomia dos
estabelecimentos, devendo a atribuição da responsabilidade ser aplicada à pessoa
jurídica, não a estabelecimento individualizado.
135.1.12 Dessarte, o fato de a indicação do responsável tributário ter sido a
matriz do grupo, CNPJ 27.263.325/0001-13, e não sua filial, CNPJ
27.263.325/0002-02, não implica erro na sujeição passiva como esgrima a Defesa.
Verifica-se que tal fato não representa vício formal, ou mesmo material.
135.1.13 Por fim, há que se rejeitar o argumento de cerceamento de defesa
suscitado pelos recorrentes. Como relatado, os Impugnantes sustentam que a
indicação no polo passivo de outro estabelecimento que não a filial responsável
pela conduta simulada, teria prejudicado sua defesa. A análise dos autos,
sobretudo do conteúdo das impugnações, demonstra que os Impugnantes
compreenderam plenamente a razão e os motivos da autuação, não se
confirmando o prejuízo alegado.
135.1.14 Em sequência, além da alegação de erro na sujeição passiva, o que já foi
afastado nesse julgamento, no mérito, o Impugnante apenas alegou a inexistência
de qualquer conduta que atraísse a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN, o que
também não se confirma, uma vez que restou demonstrada a participação da filial
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ
27.263.325/0002-02, no esquema de operações simuladas de troca de Notas
Fiscais envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS, fato que gerou
glosas de despesas ditas decorrentes dessas vendas, sendo demonstrado que no
caso de atribuição da sujeição passiva, ela deve recair sobre a Matriz, sendo o
corrido.
Fl. 7668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
106
135.1.15 A responsabilidade tributária solidária atribuída à LATASA GARIMPEIRO
pelo inciso I do art. 124 do CTN encontra guarida no Parecer Normativo Cosit no
04/18, com trechos já transcritos neste voto, pois restou configurado o interesse
comum dessa pessoa responsabilizada com a situação vinculada ao fato jurídico
tributário das despesas glosadas pela infração COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE
CUSTOS, pelo uso de notas inidôneas, fato que também gerou as multas aplicadas
e já analisadas nesse voto, decorrentes de operações de venda fraudulentas na
atuada AUTO PARTS ALUMINIO DO BRASIL LTDA, em cujo esquema fraudulento,
com operações simuladas foi comprovada a participação da Latasa.
135.16 Foi demonstrado nos autos o vínculo da responsabilizada com o ato e com
a pessoa do contribuinte, sendo comprovado o nexo causal em sua participação
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
135.1.17 Do exposto, mantem-se a responsabilidade tributária atribuída à pessoa
jurídica LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
135.2 Recivale Indústria e Comércio de Metais S.A. - (Latasa Reciclagem)135.2.1
Conforme já demonstrado nesse voto, a Autoridade Fiscal registra que a
fiscalizada AUTO PARTS e a RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
S.A/LATASA RECICLAGEM (04.266.100/0001-15) são do mesmo grupo empresarial
e que, inclusive, possuem os mesmos sócios administradores (Mário Martinez do
Canto, Cláudio do Canto e José Roberto Martinez do Canto).
135.2.2 Afirma a participação da RECIVALE no esquema fraudulento de vendas
fictícias envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS, o que caracteriza o
interesse comum de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, devendo a RECIVALE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A (LATASA RECICLAGEM), CNPJ
04.266.100/0001-15, ser incluída no polo passivo da relação tributária como
responsável solidário.
135.2.3 Acerca do supradito, os Impugnantes se insurgem quanto a
inaplicabilidade da responsabilidade solidária à RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE METAIS S.A/LATASA RECICLAGEM (04.266.100/0001-15) por ausência de
subsunção ao artigo 124,I, do CTN, aduzindo que se encontra ausente a
demonstração do nexo causal entre os pagamentos feitos e a utilização das notas
fiscais tidas como inidôneas na contabilidade da empresa Auto Parts, não
restando demonstrado que a Recivale detinha interesse comum na situação que
constituía o fato gerador da obrigação principal apurada.
135.2.4 Alega o Impugnante que a acusação da Autoridade Fiscalizadora foi que a
Recivale participou de movimentações financeiras em 29/06/2017, 26/06/2018 e
27/07/2018;
que esses seriam para a Fiscalização, as simulações de pagamentos de notas
fiscais frias, sem, contudo, serem relacionas quais notas fiscais supostamente
utilizadas no contabilidade da Auto Parts estariam sendo "pagas" pela
Fl. 7669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
107
transferência de valores nos quais a Recivale teria participado, sendo apenas uma
ilação da Autoridade Fiscalizadora, havendo ausência de contemporaneidade
entre as notas apontadas como sendo frias e os pagamentos havidos.
135.2.5 Que as transferências foram em 3 datas, enquanto o período de apuração
é de 2016 a 2018, e que, assim, as notas anteriores a 29/06/2017 não deveriam
ser consideradas para fim de apuração da responsabilidade da Recivale, tendo em
vista que a prova apontada pela Fiscalização demonstra que as emissões de notas
frias tiveram início em janeiro de 2016.
135.2.6 Das alegações supra acerca da responsabilização contestada, equivocam-
se os impugnantes. No item 10 do TVF, a Fiscalização demonstra a participação da
Recivale no modo operandi do grupo AUTO PARTS em relação às operações
comerciais simuladas, afirmando a participação da Recivale na circulação de
dinheiro entre as contas bancárias dos envolvidos, realizada com a finalidade de
dar uma aparente legalidade às transações comerciais simuladas, pelo casamento
entre a contabilidade, notas fiscais e transferências bancárias e para exemplificar
a participação daquela empresa, apresenta de forma exemplificativa 3 operações
financeiras, conforme trecho do TVF abaixo colacionado.
A simulação de operações comerciais entre a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO
PARTS, através da emissão de Notas frias ou inidôneas, envolvia também a
circulação do dinheiro entre as contas bancárias dos envolvidos. Ou seja, a
BANDEIRA INDUSTRIAL recebia os recursos financeiros pelas supostas vendas à
fiscalizada AUTO PARTS e, ato contínuo, repassava-os à LATASA RECICLAGEM e/ou
LATASA GARIMPEIRO URBANO NORDESTE, empresas também do Grupo Latasa.
Esse modus operandi permitia manter o perfeito casamento entre a
contabilidade, notas fiscais e transferências bancárias. A existência dos
pagamentos visa a dar uma aparente legalidade à simulação.
Vejamos alguns exemplos de como se dava esse comportamento: (grifo nosso)No
dia 26/06/2018, a fiscalizada AUTO PARTS faz uma transferência para a BANDEIRA
INDUSTRIAL no valor de R$ 2.036.124,00. Nesse mesmo dia, a LATASA
RECICLAGEM faz também uma transferência no valor de R$ 523.876,00,
resultando em um total de R$ 2.560.000,00 pagos à Bandeira Industrial. No
mesmo dia, a Bandeira Industrial repassa, em duas transferências, o valor de R$
2.559.900,00 para a LATASA RECICLAGEM e LATASA GARIMPEIRO URBANO
NORDESTE.
Prosseguindo, em 27/07/2018, foi identificada mais uma operação de simulação
de pagamento com vistas a ludibriar o fisco. Desta vez, a operação se deu de
forma diversa. Nesse dia, ocorreu o recebimento pela BANDEIRA INDUSTRIAL de
TED da AUTO PARTS em duas transferências, totalizando RS 4.175.876,00. Ato
contínuo, no mesmo dia, são emitidos R$ 4.178.230,00,00 em 28 cheques pela
BANDEIRA INDUSTRIAL.
Fl. 7670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
108
(...)A análise dos cheques (cópia juntadas ao processo administrativo), evidenciam
que eles são nominais ao próprio emitente (BANDEIRA INDUSTRIAL) e no verso foi
informado o seguinte depositante:
BANCO: 237 - AG: 3394 CC 82444-5 - RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS S.A.
(LATASA RECICLAGEM) (destaquei)Atente-se que a fiscalizada AUTO PARTS e a
RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A/LATASA RECICLAGEM
(04.266.100/0001-15) são do mesmo grupo empresarial e têm como sócios
administradores em comum MÁRIO MARTINEZ DO CANTO, CPF 131.986.698-04,
CLÁUDIO DO CANTO, CPF 010.780.328-31 e JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO,
CPF 267.255.458-74.
Conclui-se que as operações de compra e venda entre empresas do GRUPO
LATASA e do GRUPO BANDEIRA eram simuladas para fraudes fiscais. Para dar
veracidade a simulação, eram realizadas transferências bancárias simulando a
ocorrência de pagamentos em contrapartidas às NF-e emitidas. Esse modus
operandi acaba por demonstrar o forte conluio e confiança existentes entre o
GRUPO LATASA e do GRUPO BANDEIRA. (grifo nosso)135.2.7 Os argumentos da
RECIVALE de que não foi demonstrado pela Fiscalização quais notas fiscais frias
foram pagas e utilizados na contabilidade da LATASA no período fiscalizado não
são suficientes para afastar sua responsabilidade fiscal, a participação dessa
empresa dáse pelo financeiro, e os cheques que comprovam os fatos relatados
encontram-se inclusos no processo, ficando demonstrado que a Recivale,
integrante do grupo LATASA, Junto com a fiscalizada AUTO PARTS, tinha interesse
comum nos fatos geradores lançados.
135.2.8 Ademais, se de fato os impugnantes pretendiam demonstrar que não
havia nenhum interesse da Recivale nos fatos geradores dos créditos lançados de
ofício, deveria demonstrar e apresentar documentação probatória que viesse a
afastar a existência de demais depósitos bancários em sua conta, que a ligasse ao
esquema apontada na autuação, com sua participação no processo de retorno de
recurso à origem, envolvendo os grupos LATASA e BANDEIRA.
135.2.9 Dessarte, acaso a Recivale desejasse de fato afastar os argumentos da
Fiscalização em relação a outros períodos, diferentes dos exemplificados no TVF,
bastava demonstrar pelos seus extratos bancários que não ocorreu transferência
de recursos financeiros dela para BANDEIRA INDUSTRIAL ou outra empresa do
grupo, e assim como já dito, se ocorreu a transferência, demonstrar e comprovar
a causa sem correlação com o apontado pela Autoridade Autuante.
135.2.10 Dessa forma, se fossem comprovados que os depósitos da Recivale para
a Bandeira tinham outra causa ou função que não a apresentada pela Fiscalização,
não haveria dúvida quanto à necessidade do afastamento da Recivale da sujeição
passiva tratada na presente lide.
Fl. 7671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
109
Porém, de forma alguma foi esse o ocorrido. A Fiscalização demonstra o liame
entre as empresas levadas ao polo passivo da autuação, nesse sentido,
apresentamos trecho do TVF que, dentre outros, reforçou nosso entendimento
pela procedência da responsabilização da Recivale Indústria e Comércio de Metais
S.A. - CPNJ: 04.266.100/0001-15.
(...)Ou seja, os recursos financeiros saíam da AUTO PARTS, empresa do GRUPO
LATASA, passava em contas bancárias das empresas BANDEIRA INDUSTRIAL,
ANDMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI e DE LUNA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCATAS, e depois retornava para o GRUPO LATASA mediante
transferência para contas bancárias das empresas RECIVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS S/A (LATASA RECICLAGEM) e/ou LATASA GARIMPEIRO
URBANO NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA. Esse modus operandi permitia
manter o perfeito casamento entre a contabilidade, notas fiscais e transferências
bancárias.
A participação nesse esquema fraudulento de vendas fictícias envolvendo a
BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS caracteriza o interesse comum de que
trata o art. 124, inciso I, do CTN, devendo a RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS S.A (LATASA RECICLAGEM), CNPJ 04.266.100/0001-15, ser incluída no
polo passivo da relação tributária como responsável solidário.
135.2.11 Ademias, resta demonstrado que foi engendrado uma estrutura
empresarial formada por diversas empresas, incluídas entre elas a RECIVALE e a
autuada AUTO PARTES, sendo sempre importante destacar o fato de ambas
possuírem mesmos sócios, constituindo submissão a uma mesma cadeia de
direção/operacionalização, que no caso concreto, implicou em atos fugindo às
normas usuais de comércio, dados pelos ajustes de vontades e, por conseguinte,
contribuindo no esquema ilícito de geração indevida de despesas por compras de
mercadorias, além de créditos tributários fictos a beneficiar a cadeia de outras
empresas, com as pessoas jurídicas e físicas integrantes do aludido grupo
econômico apresentando interesse comum nas situações que constituíram os
fatos geradores, sendo, portanto, devidamente incluídas no rol de responsáveis
pelo pagamento dos tributos sonegados.
135.2.12 Dessarte, restando demonstrada e comprovada a conduta que atraiu a
aplicação do artigo 124, inciso I do CTN, que se coaduna com o disposto no
Parecer Normativo no 4 de 2018, trechos já transcritos nesse voto, mantenho a
responsabilidade tributária da pessoa jurídica Recivale Indústria e Comércio de
Metais S.A. - CPNJ: 04.266.100/0001-15.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária atribuída às referidas
empresas deve ser mantida.

Fl. 7672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
110
2.2 RECURSO INTERPOSTO POR DE LUNA

Também interpôs recurso voluntário a empresa DE LUNA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE
SUCATAS E METAIS EIRELI, questionando alguns pontos que já haviam sido atacados pelos outros
Recorrentes, tais como nulidade do auto de infração por adoção de prova emprestada e
espelhamento de conversas de WhatsApp, suscitando, ainda, preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e pleiteando que seja afastada a responsabilidade que lhe foi atribuída, assim como a
multa qualificada exigida.
As questões envolvendo a nulidade do auto de infração já foram analisadas linhas
acima e pelas mesmas razões as preliminares suscitadas pela Recorrente devem ser rejeitadas. A
Recorrente também argumenta que o acórdão recorrido não teria se manifestado sobre a
aplicação da tese firmada pelo STF ao julgar o tema 304 de repercussão geral. Esse ponto também
foi analisado no item 2.1.2 acima e a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por essa alegada
omissão deve ser rejeitada.
Resta analisar, portanto, os argumentos apresentados pela Recorrente com relação
à inexistência de organização criminosa e ausência de responsabilidade tributária.
Quanto à atribuição de responsabilidade tributária, nota-se que a Autoridade Fiscal,
apoiada em robusto acervo probatório, identificou a participação da empresa De Luna no
esquema estruturado para o cometimento de fraudes por Auto Parts.
Como a Recorrente limita-se a reproduzir as alegações trazidas em sede de
impugnação e por concordar com os fundamentos do acórdão recorrido, com base na faculdade
prevista no art. 114, § 12, I do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, passo a transcrever o acórdão recorrido na parte em que tratou do tema.
135.3 DE LUNA INDUSTRIA COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELLI 135.3.1 A DE
LUNA INDUSTRIA COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELLI teve sua
responsabilização solidária atribuída pelo art 124, I do CTN. Ela interpôs
impugnação em conjunto com os sujeitos passivos solidários pessoa físicas VITOR
BANDEIRA e RODRIGO PELICER BANDEIRA, cujas responsabilidades foram
fundamentadas no art 135 do CTN.
135.3.2 A Autoridade Fiscal afirma que a empresa DE LUNA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, CNPJ 05.954.829/0001-47, integra o
Grupo Bandeira e tem como titular Rodrigo Pelicer Bandeira, CPF 326.971.968-03
e a DE LUNA teve participação no esquema fraudulento de vendas fictícias
envolvendo a BANDEIRA INDUSTRIAL e a AUTO PARTS.
135.3.3 O Impugnante, em síntese, reclama que a DE LUNA foi acusada no TVF de
ser uma falsa indústria, caracterizada como empresa semi-noteira, com
movimentações financeiras suspeitas, com base em elementos probatórios
constituídos por provas emprestadas em razão de operação do Ministério Público
Fl. 7673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
111
do Estado do Ceará em face da empresa Bandeira Indústria de Alumínio Ltda, ao
que afirma serem tais provas nulas.
135.3.4 Acerca da alegação da invalidade de utilização da prova emprestada e
nulidade decorrente, tais disposições já foram analisadas e afastadas nesse voto,
chegando-se à conclusão que não ocorreu prejuízo à defesa dos interessados.
135.3.5 Sobre a imputação de responsabilidade solidária à DE LUNA sob a
acusação de ter sido utilizada no fluxo do planejamento tributário ilícito apurado
na operação ALUMINUM para movimentar recursos entre o grupo LATASA e o
grupo BANDEIRA, afirma que tinha grande relação comercial com diversas
empresas e que por ser Indústria e Comércio, também comercializava produtos
adquiridos de terceiros, grandes empresas dentro do Estado de São Paulo, sendo
que todas as suas operações eram realizadas com notas fiscais, nunca comprando
ou vendendo sem notas fiscais.
135.3.6 Assim, reclama a ausência de juntada das notas fiscais nos autos, a fim de
fundamentar a acusação da Fiscalização de que a DE LUNA seria utilizada para
realizar transferências entre grupos empresariais, ao que vicia a autuação, pela
equivocada descrição dos fatos, ferindo o a o artigo 10, inciso III, do Decreto n°
70.235/72.
135.3.7 Entende que, caso mantida a responsabilidade, a DE LUNA deveria ter a
responsabilidade solidária pelo artigo 124, I do CTN imputada apenas quanto às
operações das quais a empresa participou.
135.3.8 Dos argumentos acima, inicialmente apresentamos a conclusão do Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO/SP, que pela
diligência realizada na DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS
LTDA informou, em síntese, que aquela empresa tem fortes ligações comerciais
fraudulentas e familiares com as empresas sediadas em Jaguaribe, conforme
relatório (fls. 1408, fotos folhas 1.049 a 1.410).
135.3.9 Não obstante o Impugnante atacar a diligência feita pela GAECO/SP,
esgrimando que não existe informação de quando a diligência foi realizada, pelos
dados do relatório a seguir colacionado, consta a sua efetivação em 21/09/2018.

Fl. 7674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
112

135.3.10 Outrossim, do conjunto probatório constantes do presente processo, a
DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI como integrante
do GRUPO BANDEIRA, é atuante no esquema, com operações que infringem leis
tributárias e não tributárias, quando pactua e auxilia nas operações simuladas das
empresas AUTO PARTS e BANDEIRA. Nessa linha, incluímos mensagem de
WhatsApp acerca de programação de emissão de notas fiscais e placas de
transportes fictícios. Vejamos:

Fl. 7675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
113
135.3.11 Neste ponto do voto, faz-se necessário um parêntese acerca do fato de
as mensagens de WhatsApp acima reproduzidas, citar a Empresa Luna, quando a
Impugnante, sobre ela, alega: “Sequer há uma palavra no TVF sobre a passagem
de NFe emitidas pela De Luna (...)”.Entretanto, a Fiscalização chega a firmar que a
De Luna participava da suposta fraude emitindo NFe” 135.3.12 Quanto ao debate
pela ausência de notas fiscais emitidas pela DE LUNA nos autos, inferimos que em
razão da importância de a Fiscalização demonstrar o modus operandi da empresa
Bandeira para criar e se beneficiar de créditos fictos de IPI, PIS e COFINS, apurado
no âmbito da operação ALUMINUM, foram relacionadas empresas envolvidas no
ilícito com a Bandeira.
135.3.13 No entanto, impende registrar que o procedimento fiscal em lide se
relaciona as NFe inidôneas emitidas pela Bandeira tendo como destinatária a Auto
Parts, tanto assim que no início do TVF consta: “O presente procedimento fiscal
limitou-se a auditar as operações envolvendo o suposto fornecimento de
produtos de fabricação da BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ
09.643.536/0001-08, para a fiscalizada AUTO PARTS ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA,
CNPJ 22.066.976/0001-08”.
135.3.14 Desta forma, no presente procedimento não cabe listar NFe inidôneas
emitidas da Bandeira para De Luna, não obstante aquela empresa seja levada à
condição de responsável tributária, tema a ser tratado mais a frente neste voto,
sendo suficiente a comprovação da participação no esquema fraudulento que
gerou as autuações em lide da DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E
METAIS EIRELI, a exemplo de participação na operação e profissionalização do
esquema fraudulento, com emissão de conhecimentos de transporte
fraudulentos, situação ratificada pelos diálogos de WhatsApp a seguir transcritos,
os quais comprovam a utilização do CNPJ da empresa DE LUNA para emissão de
Notas Fiscais frias ou inidôneas:
Os serviços de “assessoria” prestados por Vando iam além. Também
envolviam produzir DANFE’s com carimbos falsos para ludibriar os fiscais
nos postos de divisa quanto à origem das mercadorias. Diante da
problemática de não poder emitir notas fiscais da seminoteira ARACAJU
METAIS, empresa também controlada pelo Grupo Bandeira para acobertar
o transporte de sucata de alumínio destinado à BANDEIRA INDUSTRIAL,
Vando sugere acobertar a operação com notas fiscais emitidas pela DE
LUNA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
SUCATAS
E
METAIS
EIRELI(05.954.829/0001-47), empresa do grupo Bandeira em São Paulo. Ou
seja, mercadoria saída de Sergipe ou da Paraíba para o Ceará seria
acobertada com nota fiscal de empresa de São Paulo. Porém, havia certos
cuidados a serem tomados, como emitir essa nota dias antes da saída do
caminhão com carimbos falsos apostos no DANFE e disponibilizá-lo, por via
aérea, ao motorista em Aracaju/SE, de forma a não levantar suspeitas, tudo
com ciência de Vitor Bandeira.
Fl. 7676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
114
Vando orienta Fabiano Kamogawa, gerente da Aracaju Comércio de Metais,
como ele deve proceder (grifo nosso)(...)Eventualmente esses transportes
levantavam suspeitas nos postos fiscais e a mercadoria ficava retida. Um
dos casos ocorreu no posto fiscal de Junco do Seridó na Paraíba, com sucata
carregada de um fornecedor da Paraíba (Brandão Metais) com destino à
BANDEIRA INDUSTRIAL, novamente acobertada com nota fiscal da DE LUNA
de São Paulo:
135.3.15 Pelos autos, comprova-se a afirmação da Autoridade Autuante que para
operar o complexo esquema fraudulento que gerou as autuações em lide, ocorreu
a utilização de uma rede de empresas, dentre elas a DE LUNA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUCATAS E METAISo complexo esquema fraudulento que gerou as
autuações em lide, ocorreu a utilização de uma rede de empresas, dentre elas a
DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, que participou da
operação e profissionalização do esquema fraudulento.
135.3.16 Neste ponto do julgamento, tem relevância retomar a autuação, dada
em função da legislação vigente, que por todas as provas levantadas no
procedimento fiscal, chegou-se à conclusão de que os custos/despesas, créditos
de PIS/COFINS, computados na apuração do resultado da fiscalizada, amparados
por Notas Fiscais frias ou inidôneas, são passíveis de glosa pelo Fisco, uma vez que
somente são dedutíveis para fins de apuração do Lucro Real os custos/despesas
que, além de necessários à atividade da empresa e á manutenção da respectiva
fonte produtora, forem efetivamente comprovados. Da nesma forma, são
passíveis de glosas os créditos do PIS/COFINS destacados nas Notas Fiscais de
entrada e identificadas como frias ou inidóneas.
135.3.17 Por tudo exposto, resta cristalino que a economia tributária ilicita, no
modelo acima apontado, só foi possível em algum momento, antes da autuação,
pelas ações do sujeito passivo em conjunto com as pessoas fisicas e jurídicas
incluídas no polo passivo como responsáveis tributários.
135.3.18 Dessarte, restando demonstrada e comprovada a conduta que atraiu a
aplicação do artigo 124, inciso I do CTN, mantenho a responsabilidade tributária
da pessoa jurídica DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS
EIRELI, CNPJ 05.954.829/0001-47.

Destaque-se que, em caso análogo, a responsabilidade tributária da empresa De
Luna foi mantida, conforme ao que se depreende do voto do Conselheiro Freddy José Gomes de
Albuquerque, relator do acórdão no 1102-001.375:

95. Com relação ao primeiro ponto, as recorrentes alegam que não possuem
vinculação com a empresa autuada e que não é possível, no presente caso,
responsabilizar terceiros em razão da ausência de interesse comum jurídico na
Fl. 7677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
115
realização dos fatos geradores do sujeito passivo principal – que, no presente
caso, é a New Metais. E, para comprovar tal entendimento, aduz que não houve
recebimento da denúncia criminal decorrente da investigação promovida pelo
Ministério Público, razão pela qual argumenta que não haveria se materializado a
formação de esquema organizado para obter proveitos tributários ilícitos, ante a
inexistência de organização estruturada neste sentido.
96. Quanto ao segundo ponto, controvertem que não seria possível invocar o art.
124, I, do CTN, uma vez que o mesmo trata de interesse comum de empresas do
mesmo grupo econômico e as mesmas têm autonomia própria e não fazem parte
do mesmo eixo patrimonial da empresa autuada (New Metais). Neste sentido,
entendem que a Fiscalização não apontou a existência de unidade gerencial ou de
artificialidade na separação das personalidades jurídicas das empresas do Grupo
Bandeira e da New Metais. Ademais, a relação da Bandeira com a New Metais é,
na verdade, uma relação jurídica de compra e venda de bens, o que coloca essas
duas empresas em polos jurídicos diversos. Essa situação faz com que essas
empresas tenham interesses coincidentes na compra e na venda, e antagônicos,
em relação aos interesses pessoais na relação preço/quantidade. Contudo, o
interesse no negócio jurídico entre vendedor e comprador jamais pode ser
entendido como interesse comum jurídico disposto no artigo 124, I do CTN.
97. Entendo que a responsabilidade tributária está devidamente demonstrada nos
autos e em nada foi afetada pela não aceitação da denúncia criminal notificada no
recurso, em razão do princípio da independência das instâncias. A ausência de
persecução criminal não tem a aptidão de afastar a responsabilidade tributária de
terceiros, salvo se houver decisão judicial absolutória que expressamente declare
a inexistência de conduta infracional idêntica àquela que sirva de fundamento ao
lançamento tributário.
98. Destaque-se decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a
jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as
instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos
princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de
sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em
processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível
ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes” (STF, RMS 28919-DF, 1a
Turma, Rel. Min. Dias Toffolli, unânime, DJe 12/02/2015).
99. No mesmo sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de que as esferas penal e administrativa são independentes, somente
havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material
do fato ou negativa de autoria” (AI 748301 / SP - SÃO PAULO, AGRAVO DE
INSTRUMENTO, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA, Julgamento: 27/04/2009,
Publicação: 12/05/2009).
100. Cite-se, ainda, os acórdãos abaixo transcritos, que tratam da mesma
independência de instâncias:
Fl. 7678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
116
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA -
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. Estando a sentença penal absolutória calcada
na insuficiência de provas para chegar-se à condenação, não há como fazê-
la repercutir no processo administrativo, isso a teor do disposto nos artigos
1.525 do Código Civil, 65 e 66 do Código de Processo Penal e 121 a 126 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990” (MS 22.796, Rel. Min. Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 12.2.1999).
SERVIDOR PÚBLICO - PENA DE DEMISSÃO - RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO DISCIPLINAR COMETIDA NO DESEMPENHO
DE ATIVIDADE FUNCIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADES FORMAIS QUE
INVALIDARIAM O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - INOCORRÊNCIA -
AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA -
PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À PUNIÇÃO DISCIPLINAR -
INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL
- MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. ... As decisões emanadas do
Poder Judiciário não condicionam o pronunciamento censório da
Administração Pública nem lhe coarctam o exercício da competência
disciplinar, exceto nos casos em que o juiz vier a proclamar a inexistência de
autoria ou a inocorrência material do próprio fato, ou, ainda, a reconhecer
a configuração de qualquer das causas de justificação penal. - O exercício
do poder disciplinar, pelo Estado, não está sujeito ao prévio encerramento
da "persecutio criminis" que venha a ser instaurada perante órgão
competente do Poder Judiciário. As sanções penais e administrativas,
qualificando-se como respostas autônomas do Estado à prática de atos
ilícitos cometidos pelos servidores públicos, não se condicionam
reciprocamente, tornando-se possível, em consequência, a imposição da
punição disciplinar, independentemente de prévia decisão da instância
penal. Precedentes. (MS 22.155, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno,
DJ 24.11.2006).
101. Assim, não prospera o argumento dos recorrentes em relação à ação criminal
por eles controvertida, ante a independência de instâncias que autoriza a
administração pública a promover o lançamento com as devidas imputações de
responsabilidades tributárias.
102. Quanto ao segundo argumento (pretensa inexistência de interesse comum),
vê-se dos autos a clara prática de atos simulatórios e fraudulentos praticados
pelos recorrentes e a contribuinte, que revela o interesse comum em realizar
conluio para obter proveitos tributários indevidos.
103. Ficou demonstrado que a prática de sonegação e fraude fiscal, mediante
conluio, evidenciado pela existência de inúmeros diálogos espelhados,
interceptações telemáticas, notas fiscais inidôneas, ausência de remessa de
Fl. 7679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
117
mercadorias, ausência de passagens de caminhões em postos fiscais e inequívoca
triangulação de pagamentos fictícios tendentes a simular a licitude das operações.
104. A responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN, indica que são
solidariamente obrigadas as “pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
105. A esse respeito, o STJ2 firmou o entendimento segundo o qual “o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica
que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que
deu azo à ocorrência do fato imponível”. De forma complementar, aquele
Tribunal decidiu que “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo
passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação
na ocorrência do fato gerador da obrigação” 3.
106. Assim, o que define a atração da responsabilidade solidária pela existência
de interesse comum demanda que se confirme a prática de ato consciente para
ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, a fim de
modificar características do fato gerador ou impedir seu conhecimento. Cite-se
neste sentido as seguintes decisões (grifou-se):
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. NEXO
CAUSAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -,
prevista no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a responsabilidade do
sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a
existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita
nos autos.
O que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é a
participação do terceiro no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no
mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com
vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode
existir, mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal
qual na responsabilidade do art. 135, III, do CTN. (Acórdão no 1201-005.960
– 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 18
de julho de 2023, maioria, Conselheiro Relator Efigênio de Freitas Júnior,
disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/15956720
178201462_6906804.pdf)
Fl. 7680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
118

107. Observo, ainda, que a questão foi enfrentada pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 04/184, que traz relevantes apontamentos que complementam as
razões de decidir ora indicadas, no sentido de afastar o interesse comum
atribuídos às pessoas à responsável solidária, porquanto não identificada a
suposta prática de atos ilícitos perpetrados pela mesma. Segundo tal parecer, o
interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador
do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação
que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato
ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de
atos ilícitos que o manipularam.
108. Entendo que está claramente demonstrado o interesse comum em relação à
simulação, fraude e conluio identificados nos autos. Há interesse comum nos
casos em que há relação entre o fato gerador e a conduta praticada por terceiro,
quando esse atua de forma direta ou indireta para realizar atos que resultem na
situação que constitua fatos jurídicos ou infracionais, quando sua participação for
determinante e cause vínculo com o ilícito ou com o nascimento da obrigação
tributária e quando houver elemento intencional que revele interesse jurídico ou
econômico com o fato objeto do lançamento.
(...)
110. Assim, mantenho a responsabilidade tributária de De Luna Indústria e
Comércio de Sucatas Ltda.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
Conhecer parcialmente do recurso de ofício, apenas com relação ao
afastamento da responsabilidade solidária atribuída aos Srs. Vítor Bandeira e
Rodrigo Bandeira, deixando de conhecer do recurso de ofício na parte em
que trata da exoneração de parte do crédito tributário de PIS e Cofins, por
ser inferior ao valor de alçada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento;
(ii)
conhecer do recurso voluntário interposto por Auto Parts Alumínio do Brasil
Ltda, LATASA Garimpeiro Urbano Nordeste Comércio de Metais Ltda,
Reclvale Indústria e Comércio de Metais S.A, Mário Martinez do Canto, José
Roberto Martinez do Canto e Cláudio do Canto., indeferir o pedido de
conversão do julgamento em diligência, rejeitar as preliminares de nulidade
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada e
reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%;
Fl. 7681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
119
(iii)
conhecer do recurso voluntário interposto por DE LUNA INDUSTRIA
COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELLI, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento;
(iv)
não conhecer dos recursos interpostos por Marcio Aparecido Bandeira,
Sergio José Bandeira e Bandeira Industria de Aluminio Ltda,

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, redator designado
Peço vênia ao I. Relator para manifestar divergência em relação à concomitância da
multa isolada com a multa de ofício exigida junto com o tributo.
O pagamento do imposto por estimativa foi instituído pela Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Essa Lei estabeleceu período de apuração trimestral para o IRPJ, com a opção
anual sendo que, nesse último caso, existe a obrigatoriedade de recolher o tributo mensalmente,
determinado sobre uma base de cálculo estimada mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei no 9.249/95.
Entendeu o legislador que, feita a opção pelo recolhimento por estimativa, a
ausência ou insuficiência desses pagamentos constituiria em sanção passível de punição via multa
de ofício calculada sobre o montante não recolhido e aplicada isoladamente, nos termos do inciso
IV, do § 1o , do art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
A questão de fato é polêmica. Neste Colegiado, alguns entendem que não se
justificaria a aplicação da multa após o encerramento do período de apuração, quando já teriam
sido realizados os devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança de eventual imposto apurado
no ajuste acompanhado, aí sim, da respectiva multa.
Esse posicionamento praticamente nega eficácia ao dispositivo legal supra
mencionado, pois limitaria sua aplicabilidade a procedimentos de fiscalização efetuados durante o
período sob exame. Além do mais, ignora a literalidade do texto legal que determina a aplicação
da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ajuste, ou seja, a Lei determina
claramente que a multa pode ser imputada após o encerramento do período e mesmo sem tributo
apurado no ajuste A principal e respeitável linha argumentativa daqueles que defendem essa tese
parte do próprio texto legal. Na redação original tem-se (destaque acrescido):
Fl. 7682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
120
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(....)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(....)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Com base na redação do caput essa corrente defende que, mesmo na forma
isolada, a multa incidiria sobre a totalidade ou diferença de tributo. Com a ressalva de que o valor
pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo, a lógica do pagamento de estimativas
seria antecipar para os meses do ano-calendário o recolhimento do tributo que, de outra forma,
seria devido apenas ao final do exercício.
Sob essa ótica, a tese defende que o tributo apurado no ajuste e a estimativa paga
ao longo do período devem estar intrinsecamente relacionados de forma a que a provisão para
pagamento do tributo deve coincidir com o montante pago de estimativa ao final do exercício.
Assim, concluem que só há que se falar em multa isolada quando evidenciada a existência de
tributo devido.
A princípio, alinhei-me nessa posição e com ela votei em alguns julgados. Hoje, após
cuidadosa reflexão penso que essa tese está equivocada porque, apesar de sua construção lógica
ser irrefutável, mistura situações distintas.
O texto original da lei estabelece que a multa isolada seria calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição. Entendeu-se assim que o legislador
estabeleceu uma norma de imposição tributária quando na verdade o não recolhimento das
estimativas impõe a aplicação de uma regra sancionatória.
Aquela avaliação não mais se justifica a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, onde fica clara a distinção
(destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(.......)
Fl. 7683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
121
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(......)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(.....)
Inexiste assim a estreita correlação entre o tributo correspondente e a estimativa a
ser paga no curso do ano. Registre-se que essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz
qualquer ampliação da base de cálculo da multa, simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
A inexistência de correlação entre o tributo e a estimativa fez-me refletir também
sobre a questão da concomitância, ou seja, a aplicação da multa de ofício exigida junto com o
tributo e a multa sobre as estimativas.
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade de normas é
violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação ou de
execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-somente
como condutas, anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente,
dependentemente, deste último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais
grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador tributário foi
justamente deixar clara a independência entre as irregularidades, inclusive alterando o texto da
norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime progressivo, situação
típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico), necessariamente
deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento normativo, menos grave que o
primeiro.
Fl. 7684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.713 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720076/2021-61
122
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade — passagem por um
minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a subsunção a
dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não necessariamente é
antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do tributo devido a título de estimativas,
suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do princípio da
consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais especificamente, um
concurso material: duas condutas delituosas causam dois resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do tributo devido a
título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo.
Sob essa ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou a norma ao caso concreto, no
exercício do poder-dever legal, motivo pelo qual voto por manter a imputação da multa isolada
em sua integralidade.
Importa ressaltar que a Súmula CARF no 101 NÃO SE APLICA A FATOS GERADORES
POSTERIORES À LEI No 11.488/2007, eis que todas as decisões que serviram de base à edição da
Súmula não levaram em consideração a mudança legislativa.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 7685
DF CARF MF
Original